Tribunal: CARF
Processo: 10882.724132/2018-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATRIBUÍDA A ADMINISTRADORES DA PESSOA JURÍDICA. ART. 135 DO CTN. POSSIBILIDADE. MULTA QUALIFICADA.
A cominação da penalidade qualificada baseada em conduta dolosa que denote sonegação, fraude ou conluio com repercussões, em tese, na esfera criminal, enseja a responsabilização dos administradores da pessoa jurídica à época da ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária em questão.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARGUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR PESSOA JURÍDICA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18, CPC/15). Não poderia o sujeito passivo se insurgir contra a atribuição de responsabilidade solidária a pessoa jurídica distinta.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ADESÃO. E-CAC. POSSIBILIDADE DE ATOS OFICIAIS POR MEIO ELETRÔNICO.
A adesão ao domicílio tributário eletrônico é cristalina ao estabelecer a possibilidade de receber atos oficiais por meio eletrônico através do sistema Caixa Postal, de modo que, o fato de ter sido o acesso viabilizado por procuração, não exclui a adesão pelo Domicílio Tributário Eletrônico, tão menos inviabiliza a representação ali dada, por força da disposição no Anexo II, da IN RFB 1.077.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. ANÁLISE DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS CONSTANTES DOS AUTOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. DILIGÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
Cabe ao contribuinte colacionar aos autos todas as provas e documentos que, no seu entendimento, possam comprovar a veracidade de suas alegações. A atuação de ofício por parte da Autoridade julgadora ao determinar a realização de diligências nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72 tem por escopo a complementação ou a obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, de modo que a Autoridade não pode, a pretexto de agir em nome da verdade material ou de acordo com o livre convencimento motivado, substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz com a produção probatória quanto ao direito tal qual pleiteado e objeto de discussão, quer seja porque o contribuinte deixou completamente de fazê-lo, quer seja porque o fez de forma extemporânea ou, ainda, insuficiente.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual quando não comprovadas as hipóteses excepcionais previstas no artigo 16, § 4o, do Decreto 70.235/72.
PRECLUSÃO PARA JUNTADA DE PROVAS EM SEDE RECURSAL. OCORRÊNCIA.
Não há demonstração de que houve qualquer das circunstâncias previstas nas alíneas do §4o do artigo 16 do Decreto 70.235/1972 nos termos do §5o do mesmo Diploma Legal que autorizam juntada de novos documentos em sede de Recurso Voluntário.
PARCELAMENTO. UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL PARA COMPENSAÇÃO. LEI 13.034/2014.
O contribuinte com parcelamento que contenha débitos de natureza tributária, vencidos até 31 de dezembro de 2013, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN poderá, mediante requerimento, utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL, apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 2014, para a quitação antecipada dos débitos parcelados. Nestes casos, a RFB dispõe de um prazo de 5 anos para análise dos créditos indicados para a quitação.
DO ACÓRDÃO DE 1a INSTÂNCIA. FALTA DE ANÁLISE DAS PROVAS. CONFUSÃO NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O sujeito passivo alega que a DRJ ignorou as provas por ela produzidas, e serviu-se de fundamentos que teriam causado grande confusão contábil, jurídica e processual e que resultaram em dificuldade para que ela conseguisse exercer os seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. A DRJ fundamentou suas decisões e o sujeito passivo teve a total possibilidade de apresentar suas contrarrazões, tendo exercido, em plenitude, o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, não havendo que se falar em cerceamento do direito ao contraditório e à defesa.
GLOSADEDESPESAS.FALTADECOMPROVAÇÃO.AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.
A faltadecomprovaçãodocumentaldaoperaçãoou a ausência da comprovação do pagamento decorrente da mencionada transação que originoua despesaescrituradaensejasua glosa.
DESPESAS.DEDUÇÃO. REQUISITOS.
As despesas só serão dedutíveis na apuração do resultado do período, quando acobertadas por documentação hábil e idônea e que sejam necessárias e usuais às atividades da pessoa jurídica.
DESPESAS INDEDUTÍVEIS.
São indedutíveis, para fins de apuração do imposto de renda das pessoas jurídicas, as despesas não necessárias às suas atividades e à manutenção da respectiva fonte produtora, relativas a transações ou operações diversas das exigidas da empresa, ou ainda as não usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades desenvolvidas.
Súmula CARF no 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PAGAMENTOS SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CABIMENTO. ART. 61, LEI No 8.981/1995 (art. 674, § 1o, DO RIR/99) ficam sujeitos à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, de acordo com o preceituado no § 1o, do art. 61 da Lei no 8.981/95, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, mediante documentação hábil e idônea.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. NATUREZA DE PENALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRATICABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O IRRF cobrado em face da não identificação do beneficiário ou da não comprovação da operação ou sua causa decorre da presunção legal de que a fonte pagadora assumiu o ônus pelo pagamento do imposto que deixou de reter e recolher em face de pagamentos comprovadamente efetuados a terceiros, sendo erigido pela lei, nestes casos, à condição de responsável pelo seu pagamento. Esta previsão legal não tem a natureza de sanção por ato ilícito e se coaduna com o princípio da praticabilidade tributária.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Não tendo o tributo exigido a natureza de sanção por ato ilícito, nos termos do art. 3a do CTN é cabível a exigência de penalidade quando este vem a ser exigido de ofício, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUALIFICADA - JUSTIFICATIVA - Qualquer circunstância que autorize a exasperação da multa de lançamento de ofício de 75%, prevista como regra geral, deverá ser minuciosamente justificada e comprovada nos autos. Além disso, para que a multa de 150% seja aplicada, exige-se que o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude. Desta forma, se a fiscalização demonstrou, nos autos, que a ação do contribuinte teve o propósito deliberado de impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, utilizando-se de recursos que caracterizam evidente intuito de fraude, cabe a aplicação da multa qualificada.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ART. 8 DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%. Com base no artigo 106, II, “c” do CTN e no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, o qual prevê nova redação para a qualificação da multa, menos gravosa para o contribuinte sancionado, deve haver a aplicação da retroatividade benigna.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.724132/2018-33
ACÓRDÃO
1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TV ÔMEGA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATRIBUÍDA A ADMINISTRADORES DA
PESSOA
JURÍDICA.
ART.
135
DO
CTN.
POSSIBILIDADE.
MULTA
QUALIFICADA.
A cominação da penalidade qualificada baseada em conduta dolosa que
denote sonegação, fraude ou conluio com repercussões, em tese, na esfera
criminal, enseja a responsabilização dos administradores da pessoa jurídica
à época da ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária em
questão.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARGUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR PESSOA
JURÍDICA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE.
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18, CPC/15).
Não poderia o sujeito passivo se insurgir contra a atribuição de
responsabilidade solidária a pessoa jurídica distinta.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ADESÃO. E-CAC. POSSIBILIDADE DE ATOS OFICIAIS
POR MEIO ELETRÔNICO.
A adesão ao domicílio tributário eletrônico é cristalina ao estabelecer a
possibilidade de receber atos oficiais por meio eletrônico através do
sistema Caixa Postal, de modo que, o fato de ter sido o acesso viabilizado
por procuração, não exclui a adesão pelo Domicílio Tributário Eletrônico,
tão menos inviabiliza a representação ali dada, por força da disposição no
Anexo II, da IN RFB 1.077.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. ANÁLISE DOS FATOS E
CIRCUNSTÂNCIAS CONSTANTES DOS AUTOS. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO DO JULGADOR. DILIGÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
Fl. 105953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
2
Cabe ao contribuinte colacionar aos autos todas as provas e documentos
que, no seu entendimento, possam comprovar a veracidade de suas
alegações. A atuação de ofício por parte da Autoridade julgadora ao
determinar a realização de diligências nos termos do artigo 29 do Decreto
no 70.235/72 tem por escopo a complementação ou a obtenção de
esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos pelo
próprio sujeito passivo, de modo que a Autoridade não pode, a pretexto de
agir em nome da verdade material ou de acordo com o livre
convencimento motivado, substituir os sujeitos da relação e invocar para si
a responsabilidade no que diz com a produção probatória quanto ao direito
tal qual pleiteado e objeto de discussão, quer seja porque o contribuinte
deixou completamente de fazê-lo, quer seja porque o fez de forma
extemporânea ou, ainda, insuficiente.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. A prova
documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual quando não
comprovadas as hipóteses excepcionais previstas no artigo 16, § 4o, do
Decreto 70.235/72.
PRECLUSÃO
PARA
JUNTADA
DE
PROVAS
EM
SEDE
RECURSAL.
OCORRÊNCIA.
Não há demonstração de que houve qualquer das circunstâncias previstas
nas alíneas do §4o do artigo 16 do Decreto 70.235/1972 nos termos do §5o
do mesmo Diploma Legal que autorizam juntada de novos documentos em
sede de Recurso Voluntário.
PARCELAMENTO. UTILIZAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL PARA COMPENSAÇÃO.
LEI 13.034/2014.
O contribuinte com parcelamento que contenha débitos de natureza
tributária, vencidos até 31 de dezembro de 2013, perante a Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB ou a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional - PGFN poderá, mediante requerimento, utilizar créditos próprios
de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL, apurados até 31
de dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 2014, para a
quitação antecipada dos débitos parcelados. Nestes casos, a RFB dispõe de
um prazo de 5 anos para análise dos créditos indicados para a quitação.
DO ACÓRDÃO DE 1a INSTÂNCIA. FALTA DE ANÁLISE DAS PROVAS.
CONFUSÃO NOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Fl. 105954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
3
O sujeito passivo alega que a DRJ ignorou as provas por ela produzidas, e
serviu-se de fundamentos que teriam causado grande confusão contábil,
jurídica e processual e que resultaram em dificuldade para que ela
conseguisse exercer os seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. A
DRJ fundamentou suas decisões e o sujeito passivo teve a total
possibilidade de apresentar suas contrarrazões, tendo exercido, em
plenitude, o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, não havendo
que se falar em cerceamento do direito ao contraditório e à defesa.
GLOSA DE DESPESAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO.
A
falta de comprovação documental da operação ou
a
ausência
da
comprovação do pagamento decorrente da mencionada transação que
originou a despesa escriturada enseja sua glosa.
DESPESAS. DEDUÇÃO. REQUISITOS.
As despesas só serão dedutíveis na apuração do resultado do período,
quando acobertadas por documentação hábil e idônea e que sejam
necessárias e usuais às atividades da pessoa jurídica.
DESPESAS INDEDUTÍVEIS.
São indedutíveis, para fins de apuração do imposto de renda das pessoas
jurídicas, as despesas não necessárias às suas atividades e à manutenção
da respectiva fonte produtora, relativas a transações ou operações diversas
das exigidas da empresa, ou ainda as não usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades desenvolvidas.
Súmula CARF no 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
PAGAMENTOS SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CABIMENTO.
ART. 61, LEI No 8.981/1995 (art. 674, § 1o, DO RIR/99) ficam sujeitos à
incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, de acordo com o preceituado no § 1o, do art. 61
da Lei no 8.981/95, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a
terceiros, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação
ou a sua causa, mediante documentação hábil e idônea.
IRRF.

PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
OU A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS. NATUREZA DE PENALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRINCÍPIO DA PRATICABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Fl. 105955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
4
O IRRF cobrado em face da não identificação do beneficiário ou da não
comprovação da operação ou sua causa decorre da presunção legal de que
a fonte pagadora assumiu o ônus pelo pagamento do imposto que deixou
de reter e recolher em face de pagamentos comprovadamente efetuados a
terceiros, sendo erigido pela lei, nestes casos, à condição de responsável
pelo seu pagamento. Esta previsão legal não tem a natureza de sanção por
ato ilícito e se coaduna com o princípio da praticabilidade tributária.
IRRF.

PAGAMENTOS
SEM
CAUSA
OU A
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Não tendo o tributo exigido a natureza de sanção por ato ilícito, nos
termos do art. 3a do CTN é cabível a exigência de penalidade quando este
vem a ser exigido de ofício, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUALIFICADA - JUSTIFICATIVA -
Qualquer circunstância que autorize a exasperação da multa de
lançamento de ofício de 75%, prevista como regra geral, deverá ser
minuciosamente justificada e comprovada nos autos. Além disso, para que
a multa de 150% seja aplicada, exige-se que o contribuinte tenha
procedido com evidente intuito de fraude. Desta forma, se a fiscalização
demonstrou, nos autos, que a ação do contribuinte teve o propósito
deliberado de impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária, utilizando-se de recursos que
caracterizam evidente intuito de fraude, cabe a aplicação da multa
qualificada.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ART. 8 DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE
BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%. Com base no artigo 106, II, “c” do CTN e
no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, o qual prevê nova redação para a
qualificação da multa, menos gravosa para o contribuinte sancionado, deve
haver a aplicação da retroatividade benigna.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade rejeitar a solicitação de
diligência. Vencidos os Conselheiros André Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e
Miriam Costa Faccin. Por unanimidade de votos: I) acolher a decadência, em relação ao IRPJ e CSLL
integralmente para os anos calendário 2010, 2011,e 2012, com exceção dos montantes de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL utilizados para quitar o parcelamento; e: para o
ano calendário de 2013, em relação à autuação do IRRF e glosa de provisões não dedutíveis; II)
Fl. 105956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
5
excluir a multa qualificada para as infrações correspondentes à glosa de despesas não
comprovadas, provisões não dedutíveis e despesas financeiras; e tributação do IRRF e passivo
fictício. Por voto de qualidade., excluir o coobrigado Tilon Gomes de Souza Filho do polo passivo
da relação jurídico tributária. Vencidos os Conselheiros André Luís Ulrich Pinto, Fillipe Honório
Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin, que votaram por excluir também os demais
coobrigados.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Novaes Ferreira,
André Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Leonardo de
Andrade Couto (Presidente); e Miriam Costa Faccin (suplente convocada).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 02-93.441, proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, que julgou
improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte e manteve o crédito tributário
referente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”), a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (“CSLL”), ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (“IRRF”), ao Programa de
Integração Social (“PIS”), a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”),
cumulados com multa de ofício qualificada e juros de mora.
Partindo desse contexto, apurou-se a ocorrência de cinco infrações, quais sejam:
Despesas não comprovadas (1); IRRF sobre pagamentos sem causa ou operações não
comprovadas (2); Provisões não dedutíveis (3); Despesas Financeiras Indedutíveis (4) e Omissão de
Receitas - transferências da TV Mídia Publicidade (5). Por fim, defendeu a responsabilização dos
sócios e do contador da empresa, os contribuintes Amilcare Dallevo Júnior, Marcelo de Carvalho
Fragali e Tilon Gomes de Souza Filho, bem como a exigência de crédito tributário no valor total de
R$ 77.038.644,97, assim discriminados:

Fl. 105957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
6
Em 14/12/2018, a contribuinte TV Ômega Ltda. foi cientificada dos lançamentos por
meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB (fls.
1457).
Em 19/12/2018, os responsáveis Amilcare Dallevo Júnior, Marcelo de Carvalho
Fragali e Tilon Gomes de Souza Filho foram cientificados dos lançamentos por via postal (fls.
1460/1482).
O relato foi baseado nos fatos elencados no termo de verificação fiscal a fls.
454/610 e no Recurso Voluntário - fls. 104259/104438, conforme destacam-se às informações
relatadas.
O sujeito passivo aderiu em 2014, ao programa de quitação antecipada de dívidas
tributárias com a União, instituído pela Lei no 13.043/2014. Desta forma, permitiu-se a utilizar-se
de prejuízos e de bases de cálculo negativas da CSLL acumulados até o exercício 2013 para quitar
os seus débitos tributários.
A fiscalização procedeu à análise dos valores utilizados a título de prejuízo fiscal e
de base de cálculo negativa da CSLL, apurados durante os anos-calendário de 2010 a 2013.
Constataram-se inconsistências na apuração dos valores utilizados como créditos
pela fiscalizada. Consequentemente, os valores indevidamente utilizados foram objeto de glosa.
Houve constituição de crédito tributário relativamente aos anos-calendário 2013 e
2014. Para os demais anos-calendários, houve tão somente a retificação dos saldos de prejuízos e
bases negativas de CSLL.
Com relação as despesas não comprovadas, foi verificado se a contribuinte
comprovou o desembolso dos valores informados e a efetiva ocorrência da situação fática
geradora do respectivo dispêndio.
Após, foi analisada a pertinência dos custos/despesas comprovados com as
atividades operacionais da empresa. Os custos/despesas não comprovados foram
pormenorizadamente relatados no termo de verificação fiscal (fls. 461/517).
Considerando as constatações relatadas, foram tributados, à alíquota de 35%, os
valores relacionados a despesas pagas, porém não comprovadas pelo contribuinte, mesmo que se
conhecessem os supostos beneficiários.
Quanto às Provisões não dedutíveis, foram auditados os valores superiores a R$
5.000.00 registrados nas contas “Const Prov Desp. Risco e Contingências” (6.1.2.02.03.0004 e
6.1.2.02.03.004), “Constituição de Prov. p/ Perdas Diversas” (6.1.2.02.03.0002 e 6.1.2.02.03.002) e
“Perdas Diversas” (6.1.2.02.03.005 e 6.1.2.02.03.0005), referentes aos anos-calendário 2010 a
2014.
Restou comprovada a indedutibilidade de grande parte dos valores lançados e que
não foram adicionados ao Lucro Líquido, conforme LALUR apresentado pela empresa.
Fl. 105958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
7
Quanto à Despesas financeiras indedutíveis, a contribuinte apresentou cópia de
acordo judicial firmado em 24/08/2006 com a Credora Securinvest Holdings S/A. Nele foi previsto
que o pagamento, no valor total de R$ 64.083.264,00, seria realizado em 112 parcelas mensais e
consecutivas.
Foram adicionados ao lucro líquido da fiscalizada todos os valores contabilizados
como encargos incidentes sobre a dívida que a contribuinte possuía com a Securinvest Holdings do
mês de outubro/2013 até dezembro/2014.
Em outro caso, a contribuinte apresentou cópia de acordo judicial firmado, em
24/08/2006, com a Credora Kalnik S/A. Nele foi previsto que o pagamento, no valor total de R$
48.588.360,00, o que seria realizado em 120 parcelas mensais e consecutivas.
Foi também apresentada cópia de aditivo ao acordo, datado em 14.01.2009, cujas
partes reconheceram a quitação das 20 cotas iniciais. Ademais, foi definido que a empresa Tratex
Construções e Participações S/A passaria a receber os pagamentos por conta e ordem da credora
Kalnik S/A.
Mediante diversos aditivos ao acordo, a credora concedeu de forma incondicional e
irrevogável desconto em diversas parcelas. Toda diferença a maior ou a menor no pagamento das
parcelas, quando comparada com o valor de R$ 404.903,00 (cota de amortização), deveria ser
contabilizada pela contribuinte como despesa ou receita, respectivamente.
Tem-se que a contribuinte efetuou alguns pagamentos pontualmente, outros em
atraso e outros antecipadamente. Não houve cobrança de juros nos pagamentos em atraso e nem
foi concedido desconto nos antecipados. No acordo não existiu previsão de encargos financeiros
aplicados sobre o valor principal. Apenas foi estipulada a forma pela qual as parcelas seriam
reajustadas.
Assim, a fiscalização entendeu que o modo correto de contabilizar o acordo seria
outro. Para os meses em que não existiram pagamentos de prestação, o valor principal não
deveria ser atualizado, considerando a ausência de previsão contratual. Também foi demonstrada
a diferença dos encargos financeiros contabilizados por ele a maior, quando comparados com a
metodologia correta de cálculo.
Em alguns meses, a contribuinte contabilizou receitas em valores superiores às
devidas.
Devido a isso, a fiscalização compensou, de ofício, estas receitas com as glosas de
despesas apuradas em meses anteriores, sempre dentro do respectivo ano-calendário. Os valores
totalizaram R$ 15.614.383,06 e foram relacionados no campo “Glosa ajustada” (Anexo VII).
Outro ponto que merece destaque é o fato de que, em janeiro de 2010, a
contribuinte possuía registrado em seu passivo o valor de R$ 18.063.286,73, acima daquele que
deveria ter registrado nas contas contábeis 2.1.1.05.01.0135 e 2.2.1.01.04.0024 – Tratex
Fl. 105959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
8
Construções e Participações S/A. Assim, ficou provado que a contribuinte mantinha, naquele mês,
o registro em seu passivo de uma obrigação já paga.
Quanto ao item Omissão de receitas – transferências da TV Mídia tem-se, nos
períodos de 2010 a 2014, ingressos de recursos oriundos da empresa TV Mídia Publicidade
Comercial Ltda.
A contabilização dos ingressos entre 15/04/2010 e 19/11/2014 deu-se a débito da
conta bancos e a crédito da conta do passivo Exigível a Longo Prazo – Contas a Pagar –
2.2.1.01.04.0030 – TV Mídia Publicidade Comercial, ou seja, gerou uma dívida a pagar à TV Mídia.
A contabilização dos ingressos entre 03/12/2014 e 30/12/2014 deu-se a débito da
conta bancos e a crédito da conta do ativo Realizável a Curto Prazo – Outros Créditos –
1.1.2.02.03.0045 – TV Mídia Publicidade Comercial, abatendo créditos a receber da TV Mídia.
Os ingressos de recursos oriundos da TV Mídia eram receitas omitidas da atividade
do sujeito passivo, de modo que foram considerados como receitas omitidas e submetidos à
apuração do IRPJ e da CSLL.
Além dos lançamentos do IRPJ e CSLL, efetuaram-se os lançamentos mensais do PIS
e Cofins sobre os valores das receitas omitidas pelo regime cumulativo. Os valores estão
demonstrados no Anexo VIII.
Tais lançamentos foram efetuados com multa de ofício qualificada de 150%, no
tocante aos lançamentos relativos às seguintes infrações: despesas não comprovadas,
pagamentos sem causa e omissão de receita. As demais infrações foram efetuadas com multa de
ofício de 75%.
A recorrente, em sede de recurso voluntário, sob a ótica do Princípio da Economia
Processual, apresentou as irresignações dos indevidamente reputados responsáveis tributários
(solidários): Amilcare Dallevo Júnior (sócio) - CPF no 899.983.088-87; Marcelo de Carvalho Fragali
(sócio) - CPF no 013.991.098-04 e Tilon Gomes de Souza Filho (contador) - CPF no 083.208.368-24.
Contra esta insurgiu que, a autoridade fiscal presumiu não terem sidos prestados os
serviços, como se este fato por si só fosse suficiente para sustentar as glosas efetuadas.
Alega que houve a interpretação de que todos os atos praticados pelos sócios e
pelo contador da Recorrente como fraudulentos.
Alega que as despesas glosadas e autuação do IRRF sobre “pagamento sem causa
ou operações não comprovadas”, promoveram a tributação do mesmo tributo sobre a mesma
base contra sujeitos distintos, o que, segundo a recorrente, é uma incoerência.
Na sequência, suscitou a decadência, alegando que o trabalho fiscal indicou a glosa
de supostas despesas deduzidas no período de 01.01.2010 a 31.12.2012, retificando naqueles
anos a apuração do lucro real e da base negativa de CSLL.
Fl. 105960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
9
Outro ponto destacado no recurso voluntário foi ter sido realizado a contestação
própria, justificando a dedutibilidade das despesas, não podendo deixar de indicar a extinção pela
decadência do direito de revisar os lançamentos por homologação correspondentes ao período de
01.01.2010 a 31.12.2012, tendo em vista que o lançamento fiscal revisor somente veio a ser
realizado em 13.12.2018, ou seja, após o quinquênio legal permitido.
Aduz que, embora os prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL apurados entre
01.01.2010 e 31.12.2012 tenham afetado lançamento por homologação de 2014, ainda estava
dentro do período revisional permitido, e o agente fiscal estendeu sua revisão aos períodos além
do quinquênio permitido, como se estes tivessem recebido uma sobrevida ao prazo decadencial
uma vez que o prejuízo fiscal daqueles anos afetou na apuração de período ainda não decaído.
Ademais, o acórdão declarou que a decadência contra a fazenda pública somente
teria termo inicial com o “uso” do prejuízo fiscal ou da base de cálculo negativa de CSLL, e não a
partir do lançamento por homologação onde tenham sido apurados, concedendo ao sujeito ativo
o direito de rever um lançamento ainda que tenha sido homologado tacitamente, constituindo um
conflito dentro do instituto da decadência.
E, acrescenta, ainda que o lançamento seja ato privativo de autoridade
administrativa, no lançamento por homologação é atribuído ao sujeito passivo o dever de realizar
atos materiais, logo, a homologação deste lançamento é ato da Administração Tributária que deve
ocorrer dentro do prazo decadencial quinquenal, nos termos do §4o do art. 150 do CTN, sob pena
de chancelar atividade praticada pelo contribuinte, em substituição à autoridade fiscal, e não
apenas sobre o pagamento do respectivo tributo.
Quanto à infração de no 1, doravante denominada – Contestação à glosa de
despesas não comprovadas (infração no 1)” a recorrente entendeu por distinguir os regimes de
competência e de caixa.
Neste sentido, a recorrente alegou a insustentabilidade do regime de competência
no lucro real, não devendo subsistir os argumentos que tanto glosam quanto as mantém,
embasando-se na ausência de comprovação dos pagamentos.
Não obstante acrescenta que, além da ausência de observação ao regime de
competência adotado pela Recorrente em função da apuração pela sistemática do Lucro Real, o
Acórdão ainda se omitiu na análise de vasta documentação juntada aos autos, sob a alegação de
que esta fora juntada “desordenadamente”.
Alega que houve a ausência de análise pormenorizada pela DRJ, cerceando o direito
de defesa da Recorrente, prejudicando o julgamento da sua Impugnação, em especial, no que diz
respeito à glosa sobre as despesas da Sandetur Viagens e Turismo Ltda.
Neste caso, os fundamentos utilizados para manter a glosa, segundo a recorrente,
são dotados de superficialidade, haja vista que, segundo o exposto no Acórdão, houve a análise de
toda a documentação juntada entres as folhas 1.625/12.194.
Fl. 105961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
10
Irresignada, se manifestou quanto à análise do conteúdo probatório, de modo a não
resultar as alegações generalistas de que, não houve a comprovação de nenhuma das despesas
com a Sandetur, haja vista tratar-se de vasto conteúdo probatório que correlaciona contratos de
prestação de serviço, pedidos internos que evidenciam a necessidade da contratação com a
devida indicação dos dados dos passageiros e a qual programa televisivo ou núcleo estão
subordinados, autorização da compra pelo setor correspondente e emissão de tickets das
passagens de ida e volta pela Sandetur.
A juntada dos documentos teve que atender ao conteúdo máximo de 15 mega bite
por arquivo, ou seja, foram renomeados tão somente, como “Doc_Comprobatorios.pdf”, conforme
documento:

Alega também o fato notório de que, para a subsistência de uma “emissora de
televisão”, haja o dispêndio com seus contratados para realização de coberturas jornalísticas, bem
como, os deslocamentos para a realização dos programas televisivos.
Destarte, acrescenta e indaga a recorrente, se a SANDETUR não prestou estes
serviços, como foram realizadas as viagens e hospedagens para a execução das reportagens,
entrevistas, coberturas, reuniões de negócios, audiências em processos judiciais e outros? Temos
por certo que alguém suportou este dispêndio e não foi um terceiro, mas a Recorrente.
Quanto aos lançamentos relativos à EIS Entertainment Interactive Systems Ltda, foi
aventado pela recorrente, assim como a Sandetur, mesma forma que no caso da SANDETUR, se
excluída as despesas com os veículos da EIS, com quais os veículos foram realizados os programas
televisivos?
Segundo alegado, inexiste a prova da alegação da inexistência dos veículos ou que
eles não tenham sido usados pela Recorrente mantença da glosa, nem mesmo o valor da locação,
a qual, à época, perfez-se em R$ 20.000,00.
Fl. 105962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
11
Ao elencar os veículos objeto da locação, a recorrente elaborou a descrição dos 21
automóveis de modelo Parati, bem como, a placa e o RENAVAM de cada um. Indicações que
guardam conformidade com o relatório de conferência juntado sequencialmente aos autos.
Quanto aos lançamentos relativos à NEW MÍDIA SERVIÇOS LTDA., destacou-se o
mesmo equívoco que ilegalmente sustentou a glosa, vez que, conforme observado, alterou-se o
conceito de regime de competência para pessoa jurídica obrigada ao Lucro Real, fundamentando a
glosa na ausência da comprovação dos pagamentos.
Insta ressaltar que, não se confundem os dividendos com os honorários de
apresentação (execução) dos programas televisivos, muito menos com a criação e/ou elaboração
deles.
A contratação da New Mídia se justificou para reger a prestação de serviços de
MARCELO DE CARVALHO FRAGALI como apresentador de televisão e objeto do outro contrato,
celebrado em 01.03.2012 e respectivos aditamentos (fls. 14.197/14.438 dos autos).
Quanto aos lançamentos referentes à Veiculação Comercial Ltda., seguem a mesma
sistemática das anteriores, fundamentados, essencialmente, na ausência de pagamentos.
Neste caso, a contratação com a Ultrafarma, em momentos anteriores ao contrato
por escrito juntado aos autos, foi demonstrada. A Veiculação Comercial Ltda. apresenta os
resultados para o qual foi contratada, desde o início da prestação de serviços.
Desta forma, há que se reconhecer as despesas apresentadas, bem como, descartar
as alegações de ausência de pagamentos, vez que, a recorrente realiza a escrituração pelo regime
de competência. Por esses motivos, a glosa não deve subsistir.
Quanto às atividades desempenhadas pela empresa Conclusão Tecnologia e
Informática Ltda.-ME, consiste na gestão e no acompanhamento de rotinas administrativas da TV
Ômega Ltda.
Ademais, o gerenciamento dos assuntos financeiros (contas a pagar e receber,
controle de fluxo de caixa, relações com bancos, credores e devedores da empresa) são serviços
de cunho eminentemente intelectual e institucional; imperiosa, portanto, a contratação de
empresa especializada.
Resta claro, neste caso, que não deve persistir a glosa, sob a alegação de que uma
atividade por excelência exclui a outra. Reforçando este entendimento, ainda há que se observar
que a Recorrida, sequer consegue afirmar se não houve a comprovação do pagamento e/ou a
prestação dos serviços.
Quanto aos lançamentos relativos às despesas relacionadas à Int&Par
Intermediação e Participação de Negócios Ltda., estes foram embasados na ausência de
comprovação dos pagamentos (sem observar que a Recorrente escritura suas despesas pelo
regime de competência) e da suposta não prestação dos serviços.
Fl. 105963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
12
Para manter esta glosa, a Recorrida se valeu da inobservância da escrituração
realizada pelo regime de competência.
Porém, neste caso, ao embasar a afirmação de que a prestação de serviços não
ocorreu em virtude da idade do Sr. Edro de Carvalho, o qual, além de sócio da Int&Par, era pai de
um dos sócios da Recorrente.
Em seu entendimento, manter a glosa por reputar ausente a materialidade da
prestação de serviços em virtude da idade do sócio da prestadora, é incompatível. Em suma, as
alegações de idade do sócio da prestadora de serviços não podem ser a fundamentação da
mantença da glosa.
Com relação ao Lançamentos relativos à Line 34 Serviços de Telefonia e
Computação Ltda, a recorrente apresentou as notas fiscais e comprovantes da prestação de
serviço, mas a autuação se pautou no argumento de que o sócio teria “ligação” com a TV Ômega.
Quanto aos Lançamentos listados no Anexo IX (JK) do Termo de Intimação Fiscal no
10/2018 e relativos à Alphapar Empreendimentos e Participações Ltda resumem-se em sua
unicidade, que as despesas são como os aluguéis do escritório de titularidade da Alphapar. Por
esse motivo, abordou conjuntamente.
De acordo com os dados da planilha anexa ao termo de verificação fiscal (fls. 611),
relativamente aos lançamentos contábeis em questão, que fazem menção a dispêndios
relacionados a instalações localizadas na Avenida Juscelino Kubitschek/SP, os valores glosados
correspondem a despesas lançadas nas seguintes contas: "Aluguéis e Condomínios de Imóveis";
"Aluguéis de Máquinas"; "Assinatura TV a Cabo"; "Autônomos"; "Copa e Cozinha"; "Despesas de
Cartório"; "Despesas e Custas de Cartório"; "Equipamentos de Segurança"; "Imposto Predial e
Territorial"; "INSS s/ autônomos"; "Internet"; "Jornais, Revistas e Livros"; "Juros Passivos"; "Mat.
Auxiliares"; "Mat. Consumo Diversos"; "Motoboy"; "Outras Despesas"; "Outros Serviços de
Terceiros / Outros Impostos"; e "Telefone, Fax".
Na referida planilha, o autuante separou os lançamentos das despesas glosadas em
quatro grupos: a) "Não comprovada pertinência do gasto com as atividades operacionais da
empresa e Pago à Tecnet"; b) "Não comprovada pertinência do gasto com as atividades
operacionais da empresa"; c) "Não comprovada prestação do Serviço e Pago à Tecnet"; e d) "Não
comprovado pgto e não comprovada a pertinência do gasto com atividades operacionais da
empresa".
Destaca-se para o fato de que em 2018, a referida área foi registrada como uma
filial (escritório) da TV Ômega Ltda., não sendo óbice à dedução das despesas anteriores a esta
formalização, haja vista a legislação tributária não dispor que sejam dedutíveis apenas os aluguéis
com imóveis para estabelecimentos do contribuinte (sede e filiais), razão pela qual a inexistência
de filial registrada naquele endereço não obsta a dedutibilidade destas despesas.
Fl. 105964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
13
Outro ponto de relevância é inerente aos pagamentos que foram realizados à
empresa TECNET COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., os quais se deram por conta e ordem da
proprietária ALPHAPAR, cuja TV Ômega restou apenas pagar os aluguéis.
Irresigna-se contra este fundamento haja vista a forma como o pagamento foi
realizado não é óbice a sua dedução, haja vista que, pelo regime de escrituração contábil da
Recorrente, o pagamento sequer é pressuposto para a dedução, bastando-se demostrar que a
despesa foi incorrida.
Quanto a Construtora Gondarem, a qual realizou obras de engenharia civil,
pequenas reformas e reparos sob responsabilidade técnica de outros agentes contratados pela
empresa Recorrente. De acordo com os dados da planilha, anexa ao termo de verificação fiscal (fls.
611), relativamente aos lançamentos contábeis em questão, os valores glosados correspondem a
despesas lançadas nas seguintes contas: "Acordo Judicial"; "Combustíveis e Lubrificantes";
"Condução/Pedágio/Km/Estacionamento"; "Cópias e Reproduções"; "Despesas de Cartório";
"Hospedagem"; "Outras Despesas"; "Outros Impostos e Taxas"; "Outros Serviços de Terceiros";
"Outros Serviços de Terceiros/Outros Impostos"; "Refeições e Lanches"; e "Uniformes".
Na referida planilha, a autoridade fiscal separou os lançamentos das despesas
glosadas em dois grupos: a) "Não comprovados pgto e prestação de serviço"; e b) "Pago pela
Veiculação".
Em seu recurso, a contribuinte apresenta os seguintes esclarecimentos sobre as
despesas glosadas:
Trata-se de serviços de manutenção, tais como o acabamento de estúdios e outras
reformas. Sendo certo que a Recorrente apresentou os contratos de prestação de serviços, notas
fiscais e documentos correlatos de forma a demonstrar a efetiva prestação de serviço.
Ademais, restou comprovado na documentação anexa aos autos, que as despesas
incluíam material de construção, pagamento de funcionários etc.
No que se refere aos pagamentos feitos pela empresa Veiculação, restou
demonstrado que os valores foram devidamente contabilizados na conta corrente mantida entre
as empresas.
Mesmo com a apresentação dos contratos, notas de serviço, notas fiscais etc., a
autoridade fiscal glosou as despesas. Irresignada, diante da documentação juntada aos autos, a
recorrente suscita o seu cancelamento.
Foram juntadas solicitações de pagamento, notas fiscais, ordens de serviço, faturas,
recibos, relatórios, e-mails, documentos trabalhistas e previdenciários, comprovantes de
pagamentos etc. (fls. 15418/16665).
De acordo com os dados da planilha anexa ao termo de verificação fiscal (fls. 611),
relativamente aos lançamentos contábeis em questão, os valores glosados correspondem a
Fl. 105965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
14
despesas lançadas nas seguintes contas: "Contratados"; "Desc. / Abat. Obtidos"; "Encargos s/
Contratos / Encargos Financ. s/ Contratos"; e "Juros Passivos".
Na referida planilha, o autuante separou os lançamentos das despesas glosadas em
dois grupos: a) "Não comprovados pgto e a efetiva ocorrência dos gastos"; e b) "Não comprovada
prestação do Serviço".
Destaca, quanto aos lançamentos relativos à TSRL Serviços Publicitários e
Comunicação Ltda. e da Zak Serviços de Apoio Administrativo Ltda, que a recorrente alega que às
glosas mantidas em face das despesas da TSRL Serviços Publicitários e Comunicação Ltda. e da Zak
Serviços de Apoio Administrativo Ltda., se deu pela ausência de pagamentos, e das supostas não
comprovação da prestação dos serviços e não comprovação da efetiva ocorrência dos gastos.
Insta ressaltar que parte das despesas glosadas são referentes aos lançamentos do
instrumento de confissão de dívida no 664/2011, a qual teve origem na aquisição de
equipamentos da TSRL Serviços Publicitários e Comunicação Ltda.
O restante incidiu sobre as despesas lançadas referentes às atividades de assessoria
desempenhadas pelas empresas TSRL Serviços Publicitários e Comunicação Ltda. e,
sucessivamente, pela Zak Serviços de Apoio Administrativo Ltda., as quais consistiam na gestão e
acompanhamento de assuntos operacionais da Recorrente, incluindo a administração de rede de
emissoras próprias (cinco geradoras e mais do que cem retransmissoras), relações com dezenas de
emissoras afiliadas situadas em todo o território nacional, além de representação da empresa
Recorrente por mandato.
Almejando comprovar as despesas advindas do termo de confissão de dívida, fora
juntado o instrumento de formalização e o anexo relacional dos aparelhos, bem como, as notas
fiscais de aquisição dos aparelhos pela TSRL.
Foram juntados o instrumento particular de confissão de dívida, notas
fiscais/faturas, instrumentos contratuais diversos, e-mails, comprovantes de pagamentos, notícias
extraídas da internet e telas de consulta do SRD – Sistema de Controle de Radiodifusão (fls.
16866/17568).
Com relação aos lançamentos de despesas que se referem ao instrumento de
confissão de dívida no 664/2011, a contribuinte anexou a sua impugnação notas fiscais/faturas
referentes à aquisição de equipamentos pela TSRL Serviços Publicitários e Comunicação Ltda.
Todavia, não trouxe aos autos nenhum documento comprobatório da posterior
venda desses equipamentos para a contribuinte, venda esta que teria dado origem à dívida
confessada.
Ao final, entende a Recorrente que lançou indevidamente as despesas referentes ao
termo de confissão de dívida no período compreendido entre 01/2011 a 08/2011, no entanto
quanto as demais glosas, restou demostrado que estas não devem subsistir.
Fl. 105966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
15
Quanto ao residual de lançamentos elencados no Anexo XIV (Demais Lançamentos),
do termo no 10/2018, as autuações foram embasadas na não ausência de comprovação de
pagamentos, bem como, na suposta ausência de comprovação da pertinência e da prestação dos
serviços.
Frisa-se que neste remanescente, foram glosadas as despesas referentes aos
serviços prestados pelas empresas Magic Lu Promoções Eventos S/C Ltda., Magic TV S/C Ltda. e
Daniela Albuquerque Produções Artísticas Ltda.
Destas referem-se às empresas constituídas pelas artistas e apresentadoras Luciana
Gimenez e Daniela Albuquerque, respectivamente, para gerenciamento da exploração empresarial
de sua imagem como apresentadoras de televisão e artistas atuantes nos segmentos de moda,
publicidade e outras formas de exploração de imagem.
De acordo com os dados da planilha anexa ao termo de verificação fiscal (fls. 611),
relativamente aos lançamentos contábeis em questão, os valores glosados correspondem a
despesas lançadas nas seguintes contas: "Acordo Judicial"; "Assessoria Comercial"; "Assessoria
Empresarial"; "Bonificações de Volumes"; "Contratados"; "Merchandising"; "Outras Despesas";
"Outros Serviços de Terceiros"; e "Serviços de Telecomunicações".
Na referida planilha, a autoridade fiscal separou os lançamentos das despesas
glosadas em cinco grupos: a) "Não comprovada prestação do serviço"; e b) "Não comprovado
pgto, a efetiva ocorrência do gasto e não comprovada a pertinência do gasto com atividades
operacionais da empresa"; c) "Não comprovado pgto"; d) "Não comprovados pgto e a pertinência
dos gastos com as atividades operacionais da empresa"; e e) "Não comprovados pgto e prestação
de serviço".
Foram juntados os contratos de prestação de serviços, notas fiscais, comprovantes
bancários e recibos (fls. 17806/18079).
Note-se que a contribuinte se restringiu a contestar a glosa das despesas referentes
aos serviços prestados pelas empresas cujas sócias eram esposas dos sócios da própria
contribuinte, e o fez alegando apenas que os serviços foram de fato prestados.
Todavia, a glosa das despesas relacionadas a tais serviços deveu-se também ao fato
de os respectivos pagamentos não terem sido efetivamente comprovados pela contribuinte
durante a ação fiscal.
Verifica-se que a contribuinte trouxe apenas dois comprovantes bancários de
pagamento, no valor de R$ 27.500,00 cada (fls. 17855).
Após a juntada de conteúdo probatório que demostrou a essencialidade das
despesas, haja vista que se trata de programas exibidos pela Recorrente em TV aberta dentre
outros meios de comunicação, quanto se comprou a efetiva prestação pelos mesmos meios.
Não obstante, manteve-se a glosa em sua totalidade, por entender que ainda assim,
não foram comprovados os pagamentos.
Fl. 105967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
16
De acordo com os dados da planilha anexa ao termo de verificação fiscal (fls. 611),
relativamente aos lançamentos contábeis em questão, os valores glosados correspondem a
despesas lançadas nas seguintes contas: "Alien. de Bens do Ativo Imobilizado"; "Assessoria
Empresarial"; "Despesas de Cartório"; "IPVA"; "Licenciamento de Veículos"; "Manut. de Máquinas
e Equipamentos"; "Manut. de Veículos"; "Outras Despesas"; "Outros Serviços de Terceiros";
"Refeições"; "Serviços de Telecomunicações"; "Tecnet Teleinformática S/C Ltda"; e "Telefone,
Fax".
Na referida planilha, a fiscalização separou os lançamentos das despesas glosadas
em cinco grupos: a) "Não comprovada prestação do serviço"; b) "Não comprovado pgto, a efetiva
ocorrência do gasto e não comprovada a pertinência do gasto com atividades operacionais da
empresa"; c) "Não comprovado pgto"; d) "Não comprovados pgto e a pertinência dos gastos com
as atividades operacionais da empresa"; e e) "Não comprovados pgto e prestação de serviço".
Quanto aos lançamentos relativos à Tecnet Teleinformática Ltda. e à Tecnet
Comércio e Serviços Ltda., embasam-se na ausência de comprovação dos pagamentos, bem como,
na ausência de comprovação da prestação de serviços e em sua pertinência.
Foram juntadas ata notarial (verificação de softwares), notas fiscais de serviços,
comprovantes de pagamento, certificados de registro de programa de computador, contrato de
licença de uso de programa de computador, contrato de manutenção de softwares, aditamentos
contratuais, declaração de funcionário, laudo técnico (análise de conteúdos de servidores e rede)
e declarações de prestadores de serviços (fls. 18080/18799).
O laudo técnico, a ata notarial e as declarações anexadas (fls. 18499/18506 e
18666/18799) indicam que existiam softwares desenvolvidos pela Tecnet e instalados nos
equipamentos da recorrente.
Entretanto, nenhuma das diversas notas fiscais de serviços apresentadas
discriminam os serviços que teriam sido prestados por Tecnet Teleinformática Ltda. e Tecnet
Comércio e Serviços Ltda., razão pela qual se faz necessário recorrer aos contratos que a
contribuinte celebrou com tais prestadoras de serviços.
O contrato de licença de uso programa de computador a fls. 18484/18489 foi
celebrado com a Tecnet Comércio e Serviços Ltda., CNPJ 05.039.957/0001-65, em 02/01/2012,
com vigência prevista até 31/12/2017 (fls. 18484/18489). Tal contrato tinha por objeto o
fornecimento de uma licença de uso de programa de computador (Close Caption) e suporte
técnico, no valor mensal de R$ 80.000,00, com reajuste anual pelo índice IGP-M/FGV.
Em 01/01/2013, foi firmado aditamento contratual para "alterar o prazo da vigência
do contrato ora aditado, que passa a ser 31 de dezembro de 2017" e "majorar o valor da
retribuição mensal anteriormente avençada, que passa a ser de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta
mil reais) mensais" (fls. 18490/18491).
Fl. 105968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
17
De acordo com os dados da planilha anexa ao termo de verificação fiscal (fls. 611),
relativamente aos lançamentos contábeis em questão, os valores glosados correspondem a
despesas lançadas na seguinte conta: "Segurança e Vigilância".
Na referida planilha, o autuante reuniu os lançamentos das despesas glosadas em
um único grupo: "Não comprovada pertinência do gasto com as atividades operacionais da
empresa".
Foram juntados à impugnação contrato de prestação de serviços e mapa com
pontos de controle de vigilância (fls. 18800/18812).
Pois bem, analisando-se os históricos dos dezessete lançamentos contábeis
glosados, verifica-se que, de fato, todos eles literalmente descrevem a prestação serviços de
vigilância ou segurança na Tecnet, com valores em torno de R$ 60.000,00 mensais (período de
julho de 2013 a novembro 2014).
Além disso, o contrato de prestação de serviços (fls. 18807) tem por objeto a
prestação de serviços de vigilância patrimonial armada no interior e exterior do estabelecimento
localizado no Caminho do Voturussu, 255 - Santa de Parnaíba - SP, que é justamente o endereço
da Tectnet (fls. 18654).
Ao sustentar que o único impeditivo para a dedução destas despesas, segundo o
entendimento da Recorrida fora a não comprovação da pertinência da prestação de serviços,
subentende-se que, reconhecera sua prestação (fls. 18800/18812).
Segundo a recorrente, os sócios administradores das empresas deste setor vivem
expostos a riscos muito maiores do que em outras atividades empresariais. E a necessidade de
segurança tem relação direta com a atividade desempenhada na empresa Recorrente. Frise-se que
a despesa com segurança é um item essencial.
A efetiva prestação ocorreu única e tão somente na residência do sócio da
Recorrente, juntou-se o mapa com a localização dos pontos de ronda (anexo ao contrato),
demostrando que a circulação se dava entre a casa e o Hangar, não passando pela Tecnet,
localizada do outro lado da via pública, conforme documentação que integra a resposta ao item 11
do TIF 10/2018.
Quanto às despesas com aeronaves, de acordo com os dados da planilha anexa ao
termo de verificação fiscal (fls. 611), relativamente aos lançamentos contábeis em questão, os
valores glosados correspondem a despesas lançadas nas seguintes contas: "Aluguéis de
Helicópteros"; "Aluguéis de Veículos/Trailers/Barcos"; "Combustíveis e Lubrificantes"; "Cursos e
Treinamentos"; "Despesas c/ helicóptero"; "Despesas de Cartório"; "Juros Passivos"; "Manut. de
Veículos"; "Mat. Auxiliares"; "Multas"; "Outras Despesas"; "Outros Impostos e Taxas"; "Outros
Serviços de Terceiros"; "Outros Serviços de Terceiros / Outros Impostos"; "Seguro de Aeronave"; e
"Serviços Noticiosos".
Fl. 105969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
18
Na referida planilha, o autuante separou os lançamentos das despesas glosadas em
dois grupos: a) "Não comprovada pertinência do gasto com as atividades operacionais da
empresa"; e b) "Não comprovados pgto e a pertinência dos gastos com as atividades operacionais
da empresa".
Referente às glosas mantidas em face dos lançamentos relativos às despesas com
Aeronaves, a recorrente identificou fundamentações embasadas na ausência de pagamentos (sem
observar que a Recorrente escritura suas despesas pelo regime de competência), bem como, com
a suposta ausência de pertinência do gasto com as atividades operacionais da empresa.
Segundo alegações, foram juntados documentos hábeis a realizar a comprovação
da efetiva prestação de serviços, bem como, da essencialidade deste as atividades da Recorrente.
Conforme exposto em sede recursal, as despesas lançadas são referentes ao
deslocamento aéreo dos sócios da empresa fiscalizada e (ou) de outros profissionais que atuam na
TV Ômega, como diretores, agentes comerciais e prestadores de serviço, na realização de
percursos que bem atendem aos interesses institucionais da empresa fiscalizada (reuniões com
clientes, autoridades do setor de comunicações, diligências em filiais, afiliadas e órgãos da
administração pública, participação em feiras e eventos do setor de televisão, no Brasil e no
exterior).
Nota-se que desde a sua fundação, a Recorrente sempre necessitou da utilização de
helicópteros, tanto para as reportagens jornalísticas, como para deslocamentos de seus sócios e
diretores para visitar clientes, fechar negócios e renegociar dívidas.
Segundo a recorrente, como a TV Ômega nunca teve caixa para ter seus próprios
helicópteros e outras empresas do grupo já os tinham, foi firmado um contrato para que a TV
Ômega pudesse utilizar os helicópteros cabendo a ela arcar integralmente com todas as despesas,
incluindo-se: o combustível, a manutenção e os pilotos das aeronaves.
Foram apresentados os comprovantes de pagamentos de todos os gastos e, no que
tange à relação com as atividades usuais ou normais da empresa, basta verificar o histórico dos
voos, os endereços de decolagem e pouso coincidem com a sede da empresa e suas filiais, bem
como, de concorrentes e clientes, conforme histórico de voos.
Foram juntados diários de bordo contendo registros de voos, contrato de locação
de helicóptero, notícias extraídas da internet, e-mail e contrato de prestação de serviços de
hangaragem de helicóptero (fls. 18813/ 19136), como exemplificado abaixo:
Fl. 105970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
19

Segundo a recorrente, as despesas envolveram a utilização de três aeronaves, cujas
matrículas são as seguintes: (i) PRRTV (E.I.S. Entertainment Interactive Systems Ltda); (ii) PR-YJH
(Alphapar Empreendimentos e Participações LTDA); e (iii) PR-YTV (Sudameris Arrend. Mercantil
S.A, operada por Tecplan Teleinformática Sc Ltda).
Referente ao helicóptero de matrícula PR-RTV, conforme instrumento particular de
contrato de locação de helicópteros (contrato no 213), a locação desta aeronave teve início em
01.07.2007, conforme doc juntado:

Fl. 105971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
20
Sendo assim, a recorrente concluiu que as autuações, beirando sua totalidade,
estão embasadas na ausência de pagamentos. Porém, deixou de observar que a Recorrente
escritura suas despesas pelo regime de competência, no qual independe a ocorrência do
pagamento, desde que as despesas sejam incorridas.
Da mesma forma, restou comprovado que a outorga de procurações para distintos
ofícios, bem como, a coincidência de sócios nas empresas prestadoras de serviços ou ainda, a
prestação de serviços que fora realizada pelas (à época) esposas dos sócios ou seus ascendentes,
não tem o condão de invalidar as despesas lançadas pela Recorrente.
Quanto a descrição da infração no 2 do TVF, que deu origem a Auto de Infração
lavrado para exigir da Recorrente o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de 35% sobre base
de cálculo reajustada, de forma exclusiva na fonte, em relação a eventos ocorridos nos anos de
2013 e 2014.
Neste caso, a peça recursal defende a tese de que a incidência de IRRF instituída
pelo art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, seria incompatível com a definição do fato gerador do
imposto de renda estabelecida pelo art. 43 do CTN.
Ademais, entende que há a inaplicabilidade do IRRF por pagamento sem causa
concomitante com a Glosa de Despesas na fonte pagadora.
Entende o Contribuinte que o artigo 61 da Lei no 8.981/95 que fundamentou a
autuação do IRRF aplicando-se a alíquota de 35% não convive com a hipótese de exigência
concomitante de IRPJ e CSLL lançados, com base na alegação de redução indevida do lucro líquido,
ou seja, de que os respectivos custos/despesas eram inexistentes.
Segundo a recorrente, cabe esclarecer que os supostos pagamentos sem causa
foram devidamente identificados e individualizados, bem como, foram INTEGRALMENTE
tributados nos respectivos beneficiários dos pagamentos, o que elidiria a incidência do IRRF ora
combatido que tem caráter de exclusivo de fonte.
Além dos fatos elencados, a recorrente aponta o evidente o bis in idem no
beneficiário do suposto pagamento sem causa.
Segundo a recorrente, a aplicação indiscriminada do art. 61 da Lei n. 8.981/1995,
implica em bis in idem, isto porque, seja o IRRF no pagador (substituto) quanto o IRPJ/IRPF no
beneficiário visam à tributação da mesma renda do beneficiário (contribuinte e substituído), de
modo a ser inviável a sua incidência simultânea.
A disposição do art. 61 da Lei no 8.981/95 visa combater a sonegação por parte do
beneficiário do pagamento, no entanto, uma vez comprovado a tributação desses mesmos
rendimentos pelo beneficiário, não assistiria razão para a aplicação desse dispositivo sob pena de
tributar a mesma base contra o mesmo sujeito passivo.
Dentro das hipóteses previstas no artigo 61 da Lei n° 8.981/95, entende-se que o
IRRF assumirá natureza sancionatória na hipótese em que seja identificado o beneficiário de
Fl. 105972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
21
determinado pagamento ou entrega de recursos, mas, ainda assim, ocorra o lançamento do IRRF
fundamentado na alegação de que não fora comprovada a operação ou a sua causa.
Neste caso, a finalidade da norma tem sentido de que por não ser conhecido o
beneficiário e/ou a causa do pagamento efetuado pela empresa, não seria possível o Fisco se
assegurar de que a renda auferida pelo recebedor seria submetida à tributação (no caso, Imposto
de Renda). Ou seja, tributa o pagador, pois este dificulta a fiscalização do beneficiário.
Outro ponto destacado e, segundo a recorrente, inobservado pela fiscalização os
quais determinam que sob qualquer ótica, não se vê sustentação para manutenção da exigência
fiscal quanto ao IRRF à alíquota de 35%, isto porque, no presente caso, aparentemente, a
fiscalização incluiu no cálculo valores que não foram comprovadamente pagos.
Entende-se que cabe ao Fisco provar a existência do pagamento, bem como que
não foi possível, mesmo após diligências, identificar a causa e/ou o beneficiário do pagamento e
sua tributação pelo beneficiário.
Caso não se comprove o pagamento, deve-se glosar a despesa e não exigir o IR
Exclusivo de Fonte à alíquota de 35%.
Entende a defesa que cabe ao Fisco provar a existência do pagamento, o que não
ocorreu para todas as despesas, não podendo se tratar de presunção, pois o pagamento efetivo é
condição precípua para incidência do imposto, conforme delineado no art. 61 da Lei 8.981/1995.
Não basta que o Auditor-fiscal indique indícios da contabilidade da empresa para
que se tenha como configurado o pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado. Pois, é
imprescindível demonstrar e comprovar a ocorrência de efetivos pagamentos pela empresa sem a
possibilidade de identificação do beneficiário.
Com relação às condutas dolosas nos pagamentos identificados, a recorrente
insurgiu sob alegação de que a individualização se deu através do cumprimento de diversas
obrigações fiscais, tais como a entrega de informe de rendimentos, escrituração da nota fiscal,
retenção na fonte dos tributos quando devidos e entrega da DIPJ e ECD.
Reitera-se também que se demonstrou cabalmente que os beneficiários dos
rendimentos pagos levaram à tributação seus rendimentos através de DIPJ e ECD, DIRFs (quando
devidos), de forma que não se buscou burlar o fisco ou desviar recursos em proveito próprio.
Ademais, contesta como iria efetuar desvios em favor de terceiros que não tem
relação direta com seus sócios, como o caso da Construtora Gondarem, da Conclusão Tecnologia e
Informática Ltda. ME, Line 34 Serviços de Telefonia e Computação, TSRL Serviços Publicitários e
Comunicação Ltda, Zak Serviços de Apoio Administrativo Ltda, Auge Segurança e Vigilância Ltda?
Muito embora, estas empresas sejam de fornecedores da Recorrente, lembramos que estas
empresas pertencem a terceiros e não aos sócios da Recorrente.
Fl. 105973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
22
Pode-se alegar que estes terceiros recebiam seus vencimentos por PJ (pejotização)
em vez do regime celetista (CLT). Neste caso, o ato doloso deve ser comprovado, as várias
despesas glosadas de forma indiscriminada ocorreram por inobservância da autoridade fiscal.
Com relação às provisões não dedutíveis, a Recorrente apresentou planilha com o
detalhamento de todos os créditos objeto da glosa deste item (fls. 19.137/19.196).
Por conseguinte, fora demonstrado que para os créditos entre R$ 5.000,00 e R$
30.000,00 foram feitas as cobranças administrativas (fls. 19379/19414), ao passo que para os
créditos em montante superior a esse último limite, foram adotadas as medidas judiciais cabíveis
para as suas cobranças (fls. 19.415/19482).
No entanto, o julgador “a quo”, compartilhando do mesmo entendimento da
fiscalização, manteve a glosa em sua integralidade, inclusive sobre provisionamentos realizados
durante os anos de 2010 a 2012, já atingidos pela decadência.
A TV Ômega procedeu a tais deduções a partir dos seguintes padrões:
- "PDD" (contas 6.1.2.02.03.0004 e 6.1.2.02.03.004): Saldos credores da empresa TV
Ômega Ltda., provenientes de clientes inadimplentes, mas que foram baixados em função da
remota expectativa de recebimento desses valores (que já haviam sido faturados) (Doc. 18 e Doc.
19);
- “PERMUTA” (contas 6.1.2.02.03.0004 e 6.1.2.02.03.004): Saldos provenientes de
permutas (de espaço para anúncios publicitário em televisão, por produtos/serviços de interesse
da emissora), cuja contraprestação não foi completamente cumprida pelo permutante (o
fornecedor dos tais produtos/serviços), embora a parte em mídia já tenha sido faturada pela
emissora (Doc. 20);
- "PROVISÃO" (contas 6.1.2.02.03.0002 e 6.1.2.02.03.002): Trata-se de provisão
referente a serviços prestados, porém não pagos (Doc. 21).
A TV Ômega fez questão de apresentar uma planilha com o detalhamento de todos
os créditos (Doc. 18). Para os créditos entre R$ 5.000,00 e R$ 30.000,00 foram feitas as cobranças
administrativas (Doc. 22), ao passo que, para os créditos em montante superior a esse último
limite, foram adotadas as medidas judiciais cabíveis para as suas cobranças, no que toca aos
devedores Agnelo, Avant, Parceria e World (Doc. 23).
A Autoridade Fiscal desconsiderou tanto os créditos entre R$ 5.000,00 e R$
30.000,00 como os acima de R$ 30.000,00, pelo simples fato de as deduções terem sido realizadas
antes das cobranças administrativas e dos processos judiciais, respectivamente.
Assim, no caso da autuada, muito embora alguns débitos não estivessem vencidos
há mais de um ano, é preciso reconhecer que quando foi lavrada a presente autuação todos eles
se encontravam vencidos. E isso não exclui o direito de a TV Ômega realizar as mencionadas
deduções.
Fl. 105974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
23
Quanto às despesas financeiras indedutíveis, a recorrente adicionou ao lucro líquido
da autuada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, todos os valores
contabilizados como encargos incidentes sobre sua dívida com a Securinvest Holdings S/A do mês
de outubro/2013 até dezembro/2014, no valor total de R$ 24.702.047,66, tendo sido por ele
indicado, como fundamento legal para a adição, o disposto no § 3o do art. 342 do RIR, de 1999,
segundo o qual, a partir da citação inicial para o pagamento do débito, a pessoa jurídica devedora
deverá adicionar ao lucro líquido, para determinação do lucro real, os encargos incidentes sobre o
débito vencido e não pago que tenham sido deduzidos como despesa ou custo, incorridos a partir
daquela data.
Segundo a Recorrente, vinha pagando normalmente tais parcelas, quando, para sua
surpresa, iniciou-se um litígio quanto à titularidade de tais pagamentos (se pertenceriam à
Securinvest ou à Massa Falida da Empresa Petroforte). Assim, o tal prosseguimento da execução,
ocorrido em 2013, não se deu por iniciativa da credora Securinvest, mas sim pela Massa Falida da
Petroforte, que é uma estranha aos olhos da empresa autuada.
Feita essa explicação, é verdade que foi a Massa Falida da Petroforte (e não a
credora Securinvest) quem solicitou que a Recorrente depositasse uma diferença de valor.
Quanto às despesas indedutíveis referente à dívida com a Kalnik S/A, foram
glosados despesas financeiras referentes a encargos incidentes sobre dívida que a autuada
contraiu com a credora Kalnik S/A, tendo sido citado como fundamento legal o art. 249, I, do RIR
de 1999, segundo o qual na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com o regulamento, não
seriam dedutíveis na determinação do lucro real.
A Recorrente, ao contabilizar os pagamentos realizados no âmbito do acordo
judicial celebrado com a Kalnik, reuniu em um mesmo lançamento contábil o montante referente
ao valor principal e aquele referente aos juros. Sendo destacado que nas contas de número
2.1.1.05.01.0135 e 2.2.1.01.04.0024 restavam controlados não só os montantes principais
acordados, como também as atualizações de valor, refletidas nas contas de resultado.
Neste caso, destaca-se uma peculiaridade até então inovadora, segundo a
recorrente, que é não se fazer menção a um documento sequer juntado pela Recorrente, quais
sejam: docs. 26, 27 e 28, os quais mantem-se em destaque no presente Recurso Voluntário. Sendo
certo que estes documentos corroboram as alegações da Recorrente, alegações estas que vão de
encontro as fundamentações utilizadas para manter a glosa.
Por este motivo, a recorrente solicita a devida apreciação dos documentos juntados
sob os números 26, 27 e 28, a fim de que se verifique a veracidade das alegações.
Em outras palavras, o que aconteceu na prática foi uma diferença entre os critérios
utilizados para abatimento do saldo do empréstimo.
Fl. 105975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
24
Sendo certo que, temos por certo que não significa que a Recorrente possuía
registrado nas suas contas contábeis um montante de R$ 18.063.286,73 acima daquele que
deveria ter no início do ano-calendário 2010, mas sim que ao montante registrado foram
considerados os valores de principais e juros, conforme demonstrado pelos Razões Contábeis. Ou
seja, diante dessa lógica, não existiu o passivo fictício.
Conforme estabelecido no Acórdão de Piso, manteve-se a desconsideração dos
pagamentos referentes a 8 parcelas no valor individual de R$ 229.218,07 (dezembro/2012 a
julho/2013), as quais foram comprovadas nos autos, bem como, manteve-se as glosas sob a ótica
da suposta “camaradagem”, sem sequer analisar os documentos da Recorrente.
Quanto ao erro involuntário na omissão de receitas nos recebimentos da TV Mídia
Publicidade, o trabalho fiscal e o acórdão identificaram valores decorrentes de transferências
efetuadas da TV MÍDIA PUBLICIDADE para a TV Ômega, que indevidamente foram contabilizados
como “conta corrente” ou “mútuo”.
Os valores eram lançados a débito da conta bancos e a crédito da conta do passivo
exigível a longo prazo e a partir de dezembro de 2014 passou a lançar esses recebimentos a débito
da conta bancos e a crédito da conta do ativo realizável a curto prazo.
O item IX, letra “b” (270 a 275) do Relatório Fiscal, tratou essas transferências da TV
MIDIA PUBLICIDADE como “omissão de receitas” da RECORRENTE, aplicando a multa qualificada
prevista no art. 44, § 1o, da Lei 9.430/96 (atual art. 14, da Lei 11.488/07), presumindo a
sonegação, fraude e conluio, nos termos dos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64.
O trabalho fiscal entendeu que a TV MÍDIA PUBLICIDADE foi utilizada como veículo
na “omissão de receita”, e a DRJ em primeira instância manteve o trabalho fiscal.
Irresignada, a recorrente que esses valores realmente decorreram de pagamentos
por veiculações de material publicitário na grade de horário da RECORRENTE, consistente em
receita operacional desta e que não deveriam ter sido lançados em conta transitória (conta
corrente ou de mútuo).
No entanto, por um equívoco de interpretação inicial da RECORRENTE, da primeira
operação, em 15/04/2010, envolvendo a TV MÍDIA PUBLICIDADE, bem como as demais
subsequentes, foram lançadas igualmente de forma equivocada em conta transitória ao invés de
conta de resultado (receita).
Entende a recorrente que na primeira operação, em 15/04/2010, a TV MÍDIA
PUBLICIDADE deveria ter emitido nota fiscal tão somente da sua comissão de intermediação pelo
serviço de “gestão e agenciamento” e nunca do valor total que incluiu o valor da veiculação que
caberia à RECORRENTE.
A recorrente alega que a operação deveria ter sido tratada como repasse de
agência: o valor repassado pela TV MÍDIA PUBLICIDADE deveria ter sido lançado como receita
operacional da RECORRENTE faturando diretamente contra o cliente (anunciante ou agência de
Fl. 105976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
25
publicidade) e nunca como receita operacional da TV MÍDIA PUBLICIDADE que apenas geria o
recebimento.
Não obstante, os repasses da TV MIDIA PUBLICIDADE para a RECORRENTE de forma
isolada, percebe-se, segundo a recorrente, que a chamada “omissão de receitas”, porém,
analisando desde a origem dos repasses, constatamos que os mesmos recursos foram tributados
pela TV MÍDIA PUBLICIDADE, que é empresa do grupo, ocasionando o aumento da tributação
sobre o repasse autuado como omissão de receitas em relação aos anos de 2010 a 2013, além de
pagar ISS indevidamente.
Note-se que, a TV MÍDIA PUBLICIDADE emitiu nota fiscal lançando em sua
receita operacional as receitas auferidas dos clientes e anunciantes (doc. 08), e, grande parte
deste valor foi transferido para a RECORRENTE compondo as contas de “mútuo” quando deveria
ser “repasse”, ou seja, o valor descrito como “omissão de receita” já tinha sido tributado no IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, além do ISS, pela TV MÍDIA PUBLICIDADE, no total de R$ 1.762.577,00.
Ademais, esclarece que o equívoco não foi cometido de forma premeditada e com
intuito de sonegar e fraudar, visto que a tributação incidente era prejudicial à RECORRENTE e à TV
MÍDIA PUBLICIDADE.
Quanto à multa qualificada, a recorrente alega que para que seja configurada a
aplicabilidade da multa qualificada, não basta que haja a presunção do ato infracional, mas prova
contundente da má-fé ou do ato doloso em sí, como emissão de nota fria, nota calçada, passivo
fictício já pago, superfaturamento e outros. É necessário que seja comprovada a uma das
seguintes hipóteses: sonegação; fraude ou conluio.
Segundo a recorrente, a aplicação da multa qualificada referente às Despesas Não
Comprovadas (Infração no 01), Pagamentos Sem Causa (Infração no 02) e Receitas Omitidas e
Oriundas da TV Mídia (Infração no 05), não merece prosperar.
Conforme suscita a recorrente, diante do relato da Autoridade Fiscal, não é possível
identificar qualquer ação ou omissão dolosa.
Em relação, especificamente, à imposição da multa qualificada às infrações no 1
(Despesas Não Comprovadas) e no 2 (Pagamentos Sem Causa), importante destacar que a
Fiscalização não explica, em nenhum momento, como a TV Ômega teria praticado fraude ou
sonegação.
Não é apontado – e não é comprovado – o dolo da autuada, que cumpriu com todas
as suas obrigações tributárias, bem como se colocou à disposição para o envio de toda a
documentação solicitada, demonstrando sua boa-fé.
Em relação à Infração no 02, a aplicação da multa qualificada é indefensável. Isso
porque, tal artigo está formatado sob a estrutura de uma efetiva presunção legal, já que a
obtenção de rendimentos por terceiros é simplesmente presumida. Ora, sob fatos meramente
presumidos não cabe aplicar multa qualificada.
Fl. 105977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
26
A autoridade fiscal apenas indica as supostas condutas da autuada a partir de
presunções ou subjetividades. Não ocorreu a devida comprovação da intenção pré-determinada
visando impedir ou retardar o recolhimento do tributo.
Neste caso, portanto, o que há nos autos são apenas meras presunções suscitadas
pela autoridade fiscal, as quais não podem ser levadas em consideração, uma vez que não foi
comprovado o dolo, a fraude ou a simulação, essas, sim, as condutas ensejadoras da aplicação da
multa de ofício qualificada.
Noutro giro, não há qualquer irregularidade na contabilização dos ingressos de
recursos oriundos da TV Mídia. A TV Ômega demonstrou e comprovou que os ingressos autuados
se referem às operações de mútuo, os quais jamais poderiam ser tratados como renda tributável,
justamente por não representar qualquer acréscimo patrimonial, hipótese de incidência do IRPJ.
Não obstante, a Autoridade Fiscal, em total prejuízo ao direito de defesa do
contribuinte, desrespeitando também a necessária compatibilização entre a presunção legal e os
princípios constitucionais e a natureza da relação jurídico tributária, faz afirmações e lançamentos
sem a devida observância aos preceitos legalmente estabelecidos.
Mencionado procedimento faz com que se passe a exigir tributos em face da mera
alegação da Fiscalização. Ocorre que, o art. 9o do Decreto no 70.235/72 deixa claro que o ato
administrativo de lançamento deve encontrar fundamento em afirmações sobre fatos
devidamente comprovados.
Não se verifica qualquer indício, e muito menos prova, de fraude ou simulação na
contabilidade da empresa autuada. Ademais, tais condutas, para serem tipificadas como crime
necessitam da presença do dolo, o que não restou evidenciado no TVF.
Impossível a verificação de conluio, uma vez que esse consiste no ajuste doloso
entre agentes para a prática de fraude e sonegação, as quais, como se demonstrou acima, não se
verificam.
Não há qualquer indício, e muito menos prova, da suposta conduta tipificada como
conluio, que, como se verifica do próprio tipo penal, necessita da comprovação do dolo, o que não
ocorreu no caso em questão. A suposta conduta atribuída à TV Ômega, seus sócios e seu contador
não passam de meras conjecturas.
Dessa forma, subsidiariamente (se alguma autuação for mantida), requer que seja
reduzida a multa de ofício para 75%, nos termos do que dispõe a legislação tributária vigente.
Por fim, no tocante aos sócios e ao contador da Recorrente, foi atribuída uma
“Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto”,
consoante se verifica dos Demonstrativos de Responsáveis Tributários.
Irresignada, a recorrente infere que a Autoridade Fiscal se limita a afirmar que os
Recorrentes teriam agido em conluio visando à fraude tributária, sem especificar quais atos foram
praticados e – muito pior – quais leis foram infringidas.
Fl. 105978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
27
Segundo a recorrente, a responsabilidade foi atribuída pelo simples fato de um dos
Recorrentes ser contador e ter assinado declarações e documentos fiscais para a pessoa jurídica.
Sem sequer observar que todos os pagamentos foram declarados e escriturados, da maneira que
o Recorrente reputava correto e adequado.
Da mesma forma, a responsabilidade foi atribuída aos demais Recorrentes pelo
simples fato de os Recorrentes serem sócios administradores das TV OMEGA, bem como, de
outras empresas e terem autorizado pagamentos para pessoas jurídicas, como forma de
contraprestação por serviços prestados, como se tais pagamentos fossem indevidos. Sem observar
que todos os pagamentos foram declarados, ainda que da maneira que a TV OMEGA reputava
correto e adequado.
A conduta da Autoridade Fiscal, por óbvio, não possui correlação com o que foi
posto pelo legislador no CTN.
Segundo a recorrente, o que existe é tão somente uma descrição genérica, abstrata
e generalizada acerca da condição do suposto responsável tributário, sem que sejam apontados,
especificamente, quais os atos supostamente praticados capazes de justificar a aplicação do CTN,
art. 135.
Não foi feita a subsunção do fato à norma. A mera indicação da sua condição de
sócio administrador da TV OMEGA e sócio administrador da TV MÍDIA não é suficiente para a
caracterização da responsabilidade tributária.
O Termo de Responsabilidade Tributária e o Relatório fiscal atrelado aos autos de
infração deveriam conter não só os dispositivos legais que suportariam o lançamento, mas,
especialmente, a descrição clara e objetiva das condutas imputadas ao Impugnante que iriam de
encontro ao que dispõe o artigo 135 do CTN.
Assim, torna-se totalmente insubsistente a inclusão dos sócios e do Contador a
recorrente como corresponsáveis tributários.
Diante de todo o exposto, requer a conversão do julgamento em diligência, a
qual deixou de ser realizada, por conseguinte, resultou na omissão em relação à análise da
documentação juntada em sede de Impugnação pelos Recorrentes.
Ademais, requer a anulação do julgamento, por falta da diligência requerida pelos
mesmos.
Não sendo este o entendimento, que seja o presente Recurso Voluntário conhecido
e ao final julgado procedente, a fim de que sejam acolhidas as razões dos recorrentes e assim
declarado o cancelamento da exação, consubstanciada nos presentes autos de infração.
Subsidiariamente, requer-se o afastamento das multas qualificadas e da
responsabilidade dos corresponsáveis.
Fl. 105979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
28
Protesta, ainda, pela juntada posterior de novos documentos de modo a
demonstrar a total improcedência do lançamento fiscal.
Por fim, requer que todas as intimações enviadas via E-cac ou outro meio legal,
sejam encaminhadas em nome da Recorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 01.07.2019, apresentando o Recurso Voluntário no dia 31.07.2019, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Os responsáveis tributários Amilcare Dallevo Júnior, Marcelo de Carvalho Fragali e
Tilon Gomes de Souza Filho foram cientificados do teor do acórdão por via postal,
respectivamente em 05.07.2019, 05.07.2019 e 08.07.2019, apresentando um único Recurso
Voluntário no dia 31.07.2019.
Destaca-se que o Recurso Voluntário foi apresentado em 31.07.2019, sendo
subestabelecido ao subscritor apenas na data de 26.01.2023.
Preliminares
Em sede de preliminares, a recorrente suscitou os seguintes pleitos: que pudesse
promover a juntada posterior de novos documentos, que todas as intimações pudessem ser
enviadas via E-cac ou outro meio legal, sejam encaminhadas em nome da Recorrente, que
houvesse a conversão do julgamento em diligência e que fosse declarado a decadência.
A fim de sistematizar a análise dos pleitos, elencamos na mesma sequência disposta
no Recurso Voluntário.
Da juntada posterior de novos documentos
Quanto ao pedido para juntada de novos documentos, deve-se considerar os
artigos 15 e 16, III, do Decreto n.o 70.235/72, cujo interessado deve aduzir na impugnação as
razões e provas que possuir. Eventuais depoimentos devem ser reduzidos a termo e juntados
também nesta fase.
Fl. 105980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
29
A apresentação de prova documental posterior, é vedada pelo § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, a menos que fiquem configuradas as hipóteses ali descritas, o que no caso
não ocorreu. Ademais, o processo encontra-se pronto para julgamento, conforme se verá a seguir.
Não obstante, resta patente, que nada justifica a tardia apresentação das provas. A
Contribuinte delas já dispunha desde antes do procedimento fiscal, deixou de entregá-las à
autoridade fiscal, ignorou as objeções postas, e também não considerou importante buscá-las
quando tais objeções foram reiteradas na decisão de 1a instância.
Das intimações enviadas via E-cac ou outro meio legal, sejam encaminhadas em nome da
Recorrente
Afirma a requerente, que o e-cac é uma via de utilização dos diversos serviços
dispostos pela Receita Federal do Brasil, em ambiente virtual, sem que, a adesão ao domicílio
tributário desautorize as demais regras de representação – contidas no Código de Processo Civil,
para recebimento de intimações e, neste caso, requer que suas intimações sejam realizadas por
meio do e-cac.
É importante esclarecer, que na IN RFB 1.077, vigente à época da utilização do
sistema e da procuração, estabelecia em seu Anexo II quais eram as atividades, formas e funções
do sistema quando havia adesão ao domicílio tributário mediante certificado digital:

Neste caso, a adesão ao domicílio tributário eletrônico é cristalina ao estabelecer a
possibilidade de receber atos oficiais por meio eletrônico através do sistema Caixa Postal, de
modo que, o fato de ter sido o acesso viabilizado por procuração, não exclui a adesão pelo
Domicílio Tributário Eletrônico, tão menos inviabiliza a representação ali dada, por força da
disposição no Anexo II, da IN RFB supramencionada, assistindo razão à recorrente.

Da conversão do julgamento em diligência
Com efeito, a diligência somente se justifica quando a prova não pode ser trazida
aos autos ou não cabe ser produzida por uma das partes, o que não se aplica ao caso em tela.
Conforme se pode observar, as solicitações de realização de diligências – essa é a
hipótese do caso em apreço – devem ser feitas quando da apresentação da Impugnação, de modo
que, na ocasião, os sujeitos passivos devem expor os motivos que as justifiquem.
Fl. 105981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
30
Além do mais, registre-se que os pedidos de realização de diligência não se
constituem como direitos subjetivos do autuado, já que caberá ao julgador analisá-los e se,
justificadamente, entendê-los desnecessários, não os acolher, nos termos do que dispõem os
artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72. É que a diligência tem como destinatária final a própria
Autoridade julgadora e, por isso mesmo, apenas ela pode avaliar sua pertinência para a solução da
lide.
Nas lições de Luiz Henrique Barros de Arruda:
“justificável a formulação de pedidos de diligência ou perícias, pelo Reclamante,
quando a matéria de fato, ou assunto de natureza técnica, cuja comprovação não
possa ser feita no corpo dos autos, quer pelo volume de papéis envolvidos na
verificação, quer pela impossibilidade de se deslocar os elementos examináveis
(v.g., máquinas, veículos, construções, exame do processo de produção), quer
pela localização da prova (v.g., escrituração, documentos, ou informação em
poder de terceiros, outros processos fiscais existentes, documentos de órgãos
públicos), quer pela espécie de exame necessário (v.g., análise grafotécnica,
análise química). Por conseguinte, revela-se prescindível a diligência ou perícia
sobre aspecto que poderia ser comodamente trazido à colação com a inicial, ou
sobre matéria de natureza puramente jurídica. De outra parte, é de conveniência,
para reforçar a possibilidade de êxito do pedido e afastar suspeitas quanto ao seu
caráter protelatório, acompanhar o requerimento, sempre que possível, de
amostragem ou qualquer forma de evidenciação dos aspectos cuja apreciação se
requer nesse exame.”.
Nesse contexto, perceba-se que a Autoridade fiscal tem o dever de buscar a
verdade material em razão de estar vinculada à legalidade. É pela verdade material que tanto os
fatos e provas são valorados, como, também, a lei concede ao órgão fiscal meios instrutórios
amplos para que venha a formar sua livre convicção sobre os respectivos fatos praticados pelo
contribuinte.
Por isso mesmo que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá determinar
as diligências que entender necessárias.
Aliás, note-se que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72 trata do princípio do livre
convencimento motivado do julgador segundo o qual a valoração dos fatos e circunstâncias
constantes dos autos deve ser realizada de forma livre, não se cogitando da existência de critérios
prefixados de hierarquia de provas, os quais poderiam acabar determinando quais provas
apresentariam maior ou menor peso no julgamento da lide.
Se é certo que o processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da verdade
material, de modo que não existe, aqui, limitação relativamente às provas que podem ser
produzidas, também é certo que a atuação de ofício por parte da Autoridade julgadora ao
determinar a realização de diligências que entender necessárias nos termos do artigo 29 do
Fl. 105982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
31
Decreto no 70.235/72 tem por escopo a complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre
as provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, restando-se consignar,
portanto, que, mesmo em observância ao princípio da verdade material, a Autoridade não poderá
substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz com a produção
probatória, quer seja porque o sujeito passivo deixou completamente de fazê-lo, quer seja porque
o fez de forma extemporânea ou, ainda, insuficiente, porque, como bem sabido, cabe ao próprio
interessado comprovar os fatos que tenha sido objeto de suas alegações.
A jurisprudência deste Tribunal tem sustentado a linha de entendimento no sentido
de que a realização de diligências nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72 não tem por
escopo o levantamento de documentos e provas em favor do contribuinte, já que o próprio
contribuinte é quem dispõe de meios próprios para tanto. Veja-se:
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Os pedidos de diligências e/ou perícias podem ser indeferidos pelo órgão julgador
quando desnecessários para a solução da lide. Os documentos necessários para
fazer prova em favor do contribuinte não são supridos mediante a realização de
diligências/perícias, mormente quando o próprio contribuinte dispõe de meios
próprios para providenciá-los.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem
carrear provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que
sustentem os lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se
contraponham à ação fiscal.
(Processo n.10730.723244/2011-32. Acórdão no 2202-003.999. Conselheiro(a)
Relator(a) Júnia Roberta Gouveia Sampaio. Sessão de 08/07/2017).”

A título de complementação, perceba-se que, no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal, a regra que deve predominar é a de que, de acordo com o artigo 16, § 4o do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a prova documental deve ser apresentada juntamente
com a impugnação, de modo que o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual
restará precluso a menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna por motivo de força maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou, ainda, (c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Portanto, estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência, nos
termos dos artigos acima transcritos.
Da Preclusão
Fl. 105983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
32
A Recorrente, quando da interposição do presente pleito, fez a juntada de diversos
documentos, tais quais demonstrações contábeis e demais elementos que, por força do disposto
no Decreto 70.235/1972, deveriam ter sido apresentados em fase instrutória, todavia, não
aconteceu. Portanto, salvo melhor juízo, entendo ser inadequada a juntada de elementos
probatórios em sede recursal.
Mister é a transcrição do enunciado no artigo 16 do Diploma Legal em referência:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Ante a ausência de cerceamento de defesa dado que à Recorrente foi devidamente
cientificada da necessidade da juntada de tais documentos, evidencia-se que a ausência da
juntada dos documentos em questão decorreu, unicamente, da desídia da Recorrente em provar o
que alega, daí, não há como se alegar cerceamento de defesa, menos ainda, invocar o princípio da
verdade material já que inexiste quaisquer das hipóteses legais para produção de provas
extemporâneas como pleiteia a Recorrente.
Portanto, estando precluso, não conheço dos documentos acostados.
Da decadência do direito de a Fazenda revisar o valor do saldo de prejuízo fiscal e base negativa
de CSLL dos anos-calendário 2010 a 2012.
O TVF indicou a glosa de despesas deduzidas no período de 01.01.2010 a
31.12.2012, retificando naqueles anos a apuração do lucro real e da base negativa de CSLL.
Em sede recursal, o contribuinte alega que não se pode deixar de indicar a extinção
pela decadência do direito de revisar os lançamentos por homologação correspondentes ao
período de 01.01.2010 a 31.12.2012, tendo em vista que o lançamento fiscal revisor somente
veio a ser realizado em 13.12.2018, ou seja, após o quinquênio legal permitido.
Senão vejamos. De início, cabe esclarecer que a recorrente aderiu em 2014, ao
programa de quitação antecipada de dívidas tributárias com a União, instituído pela Lei no 13.043,
de 2014, cujo art. 33 lhe permitiu utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de bases de
cálculo negativas da CSLL apurados até 31 de dezembro de 2013.
Fl. 105984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
33
Desta forma, em 28/11/2014, a recorrente apontou o prejuízo fiscal no monte de
(R$ 411.622.667,53) e base de cálculo negativa da CSLL (R$ 414.197.418,91) a serem utilizados na
amortização de saldos de parcelamentos tributários.
Reza o § 7o do referido art. 33, da Lei no 13.043, de 2014
Art. 33.
O contribuinte com parcelamento que contenha débitos de natureza tributária,
vencidos até 31 de dezembro de 2013, perante a Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN poderá,
mediante requerimento, utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de
cálculo negativa da CSLL, apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até
30 de junho de 2014, para a quitação antecipada dos débitos parcelados.
§ 7o A RFB dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para análise dos créditos indicados
para a quitação.
Desta forma, assiste razão à recorrente em relação ao IRPJ e CSLL, integralmente,
para os anos-calendário 2010, 2011 e 2012, com exceção dos montantes de prejuízo fiscal e base
de cálculo negativa da CSLL utilizados para quitar o parcelamento.
Da decadência das glosas anteriores a 2013, alegando a necessidade de se recalcular e
considerar os 30% de compensação do prejuízo fiscal e da base negativa da contribuição social
sobre o lucro líquido.
Outro ponto suscitado se deu no tocante "a decadência das glosas anteriores a
2013, alegando a necessidade de se recalcular e considerar os 30% de compensação do prejuízo
fiscal e da base negativa da contribuição social sobre o lucro líquido".
Neste caso, há de se observar o lançamento por homologação, tais como o IRPJ e a
CSLL, tem a sua decadência regulada pelo CTN, senão vejamos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
Fl. 105985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
34
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Vejam que em ambos os casos, a decadência ocorre após o transcurso de cinco
anos, contados seja de acordo com o § 4o do artigo 150 (da data do fato gerador), seja de acordo
com o artigo 173 (do primeiro dia do exercício seguinte àquele em o lançamento poderia ter sido
efetuado, ou da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado).
Neste caso, a regra da homologação tácita prevista no § 4o do artigo 150, impõe
que os seus efeitos consistem apenas em tornar extinto o crédito tributário que eventualmente
poderia ter sido exigido. Já no caso de incidir o artigo 173, o que se extingue é o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário.
Em nenhuma hipótese, a norma estabelece que, em virtude da decadência, ficam
convalidados atos irregulares praticados pelos contribuintes nem tampouco que fica sanada
qualquer vício formal ou material existente em sua escrituração e na documentação que a
ampara.
Assim, ao fisco, reserva-se o impedimento de exigir crédito tributário já extinto pela
decadência, de modo que os cinco anos não apagam os fatos nem alteram a sua natureza. Neste
caso, a legislação processual equiparou a retificação de prejuízo fiscal ao ato de constituir de ofício
o crédito tributário, para fins de sujeição aos prazos decadenciais de que tratam os arts.150, § 4o,
e 173 do CTN, oferecendo ao contribuinte a oportunidade de contestar a retificação dos prejuízos
fiscais com meios e procedimentos idênticos aos que lhe são franqueados, assegurando-lhe o
exercício pleno do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Sendo assim, falece razão à recorrente, quanto à decadência das glosas anteriores a
2013, alegando a necessidade de se recalcular e considerar os 30% de compensação do prejuízo
fiscal e da base negativa da contribuição social sobre o lucro líquido.
Fl. 105986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
35
Mérito
Da glosa de despesas não comprovadas (infração no 1) – Das letras “a” a “n” do TVF
Quanto às glosas de despesas não comprovadas, nos vinculamos à infração de
número 1 do TVF, que estão sistematizadas da letra “a” a “n”, que serão abordados na sequência:
a. Lançamentos relativos à Sandetur Viagens e Turismo Ltda. (CNPJ 64.689.425/0001-32)
Segundo consta no relatório fiscal, a contribuinte deduziu diversos valores a título
de custos/despesas, sem que houvesse a devida comprovação dos valores, de maneira hábil e
idônea pela empresa.
Noutro giro, a recorrente alega que "as despesas glosadas cumprem os requisitos
para dedutibilidade na apuração do resultado tributável em que são exigidos os requisitos de
necessidade e usualidade ou normalidade", bem como o julgamento de piso deixou de apreciar o
conjunto probatório juntada entres as folhas 1.625/12.194.
Não obstante, a recorrente aponta para um vasto conteúdo probatório que
correlaciona contratos de prestação de serviço, pedidos internos que evidenciam a necessidade da
contratação com a devida indicação dos dados dos passageiros e a qual programa televisivo ou
núcleo estão subordinados, autorização da compra pelo setor correspondente e emissão de
tickets das passagens de ida e volta pela Sandetur, como exemplificado no caso da então artista
contratada, Hebe Camargo ou nos programas TV Fama e o jornalismo da REDE TV:

Fl. 105987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
36

Ademais, houve a juntada da ficha de empregados, cuja informação atesta o vínculo
empregatício com a Rede TV:

Pois bem, a recorrente foi regularmente intimada e reintimada, por meio dos
termos números 05/2017 (fls. 160), 10/2018 (fls. 800) e 17/2018 (fls. 1019), a apresentar a
documentação comprobatória dos lançamentos contábeis em questão, optando por não
apresentar os documentos durante o curso do procedimento fiscal, o qual veio a se encerrar em
13/12/2018, com a lavratura dos autos de infração.
Em sede de impugnação, anexada à fls. 1625/12914, constata-se que, além das
citadas planilhas/notas de débito e notas fiscais com descrição genérica dos serviços, foram
juntados aos autos diversos outros documentos, tais como: solicitações de emissão de cheque
administrativo, comprovantes bancários de pagamento, documentos internos da contribuinte
(solicitações de pagamento e liberações de locomoção e estadias), confirmações de reserva,
Fl. 105988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
37
bilhetes eletrônicos e vouchers diversos de hospedagem, voos e locação de veículos, alegado pelo
julgamento de piso como desordenado e sem qualquer critério de organização.
A quantidade de provas juntadas na impugnação não pode ser traduzida como uma
pretensão de atendimento a verdade material, sobretudo pelo conjunto indiscriminado de provas,
sem a devida comprovação. Cabe pontuar que é de responsabilidade da empresa manter à
disposição da fiscalização, os documentos comprobatórios do cumprimento das suas obrigações,
não se tratando de formalismo vazio, mas exigência necessária para a correta verificação do
cumprimento da legislação tributária pela Auditoria Fiscal, o que não ocorreu.
Ademais, em sede de impugnação, a quantidade de provas não se pode inferir a
comprovação da despesa. É cediço que o direito há de ser comprovado documentalmente. No
entanto, o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no
9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que determina em seu art.
15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova necessários. Destaca-se
que não é o volume quantitativo de provas, mas a identificação do fato em que se pretende
provar, juntamente com o documento que corrobora para o entendimento em relação ao fato
alegado.
A Recorrente alega, em sede preliminar, que a DRJ ignorou as provas por ela
produzidas, servindo-se de fundamentos que teriam causado um prejuízo processual e que
resultaram em dificuldade para que ela conseguisse exercer os seus direitos ao contraditório e à
ampla defesa.
Como se vê, e se verá ao longo do voto, na análise do mérito, a DRJ fundamentou
suas decisões para corroborar o entendimento da Fiscalização, e a Recorrente teve a total
possibilidade de apresentar suas contrarrazões, tendo exercido, em plenitude, o seu direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Não vislumbro que tenha ocorrido o cerceamento ao direito à defesa e ao
contraditório da Recorrente por parte da DRJ. Na verdade, o que se vislumbra, sobretudo ao se
compulsar os documentos apresentados, é que há um substancial diferença entre o que consta na
acusação fiscal e o apresentado pela defesa.
Veja que no termo no 17/2018, algumas das comprovações de pagamentos à
Sandetur apresentados, referiam-se a outro destinatário (Tecnet Comércio e Serviços Ltda). A esse
respeito, apesar de não oferecer documentação hábil e idônea que comprovasse a alegação, assim
justificou:
Primeiramente, esclarece-se que alguns dos pagamentos devidos pela empresa
intimada (TV Ômega Ltda.) à empresa Sandetur Viagens e Turismo Ltda. foram
feitos, por sua conta e ordem, à empresa Tecnet Comércio e Serviços Ltda., o que
Fl. 105989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
38
explica a constatação dessa fiscalização, acerca daqueles comprovantes. (Fl. 937
do e-dossiê 10010.059252/0317-17).

Ademais, por intermédio do Termo de Intimação Fiscal no 10/2018, solicitou-se:
relatórios de viagens, orçamentos, cópia de bilhetes de passagens, comprovante de hospedagem,
comprovantes de reembolso, relação dos profissionais que trabalharam nos serviços e demais
elementos que provassem a prestação dos serviços.
No curso da fiscalização, foram apresentadas cópias de notas fiscais, sem a
descrição detalhada dos serviços e planilhas/notas de débito contendo informações, sem nenhum
lastro documental. Em resposta ao questionamento da fiscalização, em relação à prestação de
serviços pela Sandetur, a TV Ômega assim se manifestou:
Como a Sandetur não opera com o público consumidor, nem com clientes
corporativos externos, suas atividades eram gerenciadas por poucos empregados
ou, ainda, por determinados profissionais e prestadores de serviço da própria TV
Ômega Ltda., incumbidos de administrar viagens e hospedagens, com acesso
direto aos meios técnicos e contatos da Sandetur para emissão de passagens
aéreas e vouchers de hospedagem. (Fls.756-755 do e-dossiê 10010.059252/0317-
17)

No entanto, pelas GFIPs e a ECD de 2014 da empresa Sandetur, é possível verificar
que essa não possuía funcionários e/ou terceirizados no período em questão, além de apresentar
informações de gastos operacionais incompatíveis com a prestação os serviços alegados.
Ademais, os lançamentos referentes ao período de 01/2010 a 01/2014 não estão
claramente abrangidos pelo contrato de prestação de serviços (03/2005), bem como a carta
acordo (02/2014) apresentada como instrumento probatório, nem menciona que a recorrente
forneceria empregados para a prestação dos serviços, como atestado na sequência:
Fl. 105990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
39

Por sua vez, a recorrente se limitou a mencionar que "o papel dos funcionários da
TV Ômega sempre foi o de gerenciar o serviço prestado pela Sandetur", deixando de apresentar
qualquer elemento concreto que pudesse provar que os serviços foram efetivamente prestados
por funcionários da agência de turismo.
A empresa Sandetur apresentou apenas uma sequência de notas, emitidas
mensalmente, de idênticos valores, apenas ́para justificar o serviço prestado (Doc 06):

Fl. 105991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
40
Em relação a todas as despesas com a Sandetur Viagens e Turismo Ltda. que foram
objeto de glosa, inclusive as rateadas entre centros de custo e as pagas à Tecnet Comércio e
Serviços Ltda, não foi apresentado documentação hábil e idônea, capaz de alterar qualquer
entendimento sobre as despesas.
b. Lançamentos relativos à EIS Entertainment Interactive Systems Ltda.
De acordo com os dados da planilha anexa ao termo de verificação fiscal (fls. 611),
relativamente aos lançamentos contábeis em questão, os valores glosados correspondem a
despesas lançadas nas seguintes contas: "Aluguéis de Equipamentos"; "Aluguéis de Helicópteros";
"Aluguéis de Veículos"; e "Aluguéis de Veículos/Trailers/Barcos".
No curso da fiscalização, em resposta ao termo no 17/2018, a recorrente aduziu
que:
A relação contratual entre a empresa intimada e a EIS tem por objeto apenas a
locação, sem incluir nenhuma prestação de serviços, o que justifica a ausência de
"relatórios de viagens, orçamentos, cópia de bilhetes de passagens, comprovante
de hospedagem, comprovantes de reembolso, relação dos profissionais que
trabalhara nos serviços, e-mails enviados/recebidos, estudos, planilhas e atas de
reunião" (Fl. 939 do e-dossiê 10010.059252/0317-17)
Ademais, a recorrente promoveu a juntada de diversos contratos de locação e
planilhas de “Locação de Veículos”, “certificados de registro de veículos”, “contratos de trabalho
de motoristas”, “relatórios de escalas de motoristas” e “fotos de veículo com a logomarca da
emissora de TV” (fls. 12915/14196).
Destaco que todos estes documentos foram confeccionados pelas partes, sem
qualquer elemento probatório que atestasse o efetivo pagamento da mencionada despesa. Neste
caso, quando se leva em conta que a autoridade fiscal suscitou a inexistência da prova dos
pagamentos como um dos principais fundamentos para a glosa, a recorrente não promoveu a
juntada da efetiva contraprestação da eventual prestação do serviço, bem como dos efetivos
pagamentos.
Ressalto que, no presente caso, o sócio majoritário da EIS Entertainment Interactive
Systems Ltda, também é detentor de uma procuração outorgado pela recorrente, evidenciando,
assim, a necessidade da comprovação do pagamento e do serviço realizado:
Fl. 105992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
41

Para as despesas incorridas pelo contribuinte serem dedutíveis da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL há que se comprovar o pagamento ou, na ausência deste, a despesa deve ser ao
menos incorrida/reconhecida e os gastos devem ser úteis ou necessários para a manutenção da
empresa e relacionados ao seu objeto social.
Lembre-se que dever de comprovar que a despesa é inexistente, indedutível ou a
falsidade do documento que suportou o lançamento contábil é da fiscalização. Contudo, uma vez
comprovada a indedutibilidade, o ônus para desconstruir a acusação fiscal passa a ser do
contribuinte, que deve carrear aos autos documentos comprobatórios das suas alegações, com a
efetiva comprovação do serviço tomado. Não o fazendo, impõe-se a manutenção do lançamento
fiscal.
Não são apenas os contratos de locação ou a relação de conferência de motoristas
para o veículo, que justificaria a prestação do serviço, mas sim a nota fiscal, a prova do registro
contábil e a efetiva comprovação do pagamento.

Fl. 105993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
42
c. Lançamentos relativos à New Mídia Serviços Ltda
Destaca-se do TVF, que o termo no 17/2018, constatou-se que não foram
fornecidos comprovantes dos desembolsos realizados em favor da New Mídia e, em relação aos
serviços informados, de modo que o contribuinte apresentou contratos de prestação de serviço,
notas fiscais com descrição genérica dos serviços prestados, notícias veiculadas na impressa e links
para acesso aos programas apresentados pelo Sr. Marcelo de Carvalho Fragali (fls. 14197/14438).
Ademais, consta a ausência de contrato de prestação de serviços relacionado aos
lançamentos compreendidos entre 01/2011 a 02/2012, não havendo qualquer manifestação da
empresa sobre esses itens, bem como não consta qualquer contrato de prestação de serviços
entre 01/2011 a 02/2012.
Em sua peça de defesa, a recorrente alega que celebrou contrato com a New Mídia
Serviços Ltda., para prestação de serviços intelectuais por Marcelo de Carvalho Fragali, que
também figura como sócio administrador de ambas as empresas contratantes, tanto como
tomador, quanto como prestador de serviços.
Desta forma, seria necessário, ao menos, que houvesse um cotejamento entre a
data do contrato de prestação de serviços, o efetivo pagamento desta operação, a nota fiscal
emitida, bem como a correspondência do serviço pormenorizado.
Veja que a recorrente cita a contratação da New Mídia para reger a prestação de
serviços do Sr. Marcelo, sendo objeto outro contrato celebrado em 01.03.2012 e respectivos
aditamentos (conforme fls.14.197/14.438). Não obstante, a prova do efetivo pagamento não foi
apresentada, bem como não foi elencada a descrição pormenorizada do serviço, conforme consta
no contrato no 273/10:
Fl. 105994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
43

Outro ponto diz respeito ao contrato celebrado entre as partes relativamente ao
período de 01/05/2010 a 31/12/2010 (instrumento no 273/10 - fls. 848), que tem por objeto a
prestação de "serviços de publicidade e marketing" pela New Mídia Serviços Ltda., mais
especificamente "serviços de criação do projeto de comunicação" e "serviços de execução do
projeto de comunicação".
Fl. 105995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
44
Neste caso, a efetiva prestação de tais serviços, que são bastante distintos dos de
apresentador de programa de televisão, não foi objeto de comprovação, bem como nenhum
contrato de prestação de serviços relacionado aos lançamentos compreendidos entre 01/2011 a
02/2012.
Ademais, os gastos contabilizados a partir de 02/2012 a 12/2014, em sua maioria,
não condiziam com o valor estipulado no contrato 167/2012 e seu respectivo adendo.
Ou seja, embora a prestação de serviços por parte do apresentador seja pública e
notória, isso não significa, que todo e qualquer lançamento contábil de despesa com a New Mídia
Serviços Ltda. deva ser acatado, de pronto e incondicionalmente, pelo fisco.
Para que se demonstre que essa movimentação patrimonial efetivamente ocorreu,
os lançamentos contábeis devem estar amparados documentação hábil e idônea, que vai além de
meros documentos que representam tão somente as formalidades extrínsecas da prestação de
serviços.
Então, não tendo a contribuinte se desincumbido do ônus que lhe competia de
comprovar a legitimidade da dedução das despesas em questão com todos os indispensáveis
elementos, bem como a prova da prestação do serviço, em cotejamento com o lançamento
contábil e pagamento, cumpre manter integralmente as respectivas glosas fiscais.

d. Lançamentos relativos à Veiculação Comercial Ltda.
Quanto aos lançamentos relativos à Veiculação Comercial Ltda, tem-se que os
instrumentos contratuais firmados entre Veiculação Comercial Ltda. e Ultrafarma Saúde Ltda.
(datados respectivamente entre 12/08/2013 e 31/10/2014), bem como notas fiscais emitidas pela
Veiculação Comercial Ltda Ultrafarma Saúde Ltda foram juntadas nas fls. 14439/ 14563.
No curso da fiscalização, a recorrente mencionou:
Como já dito em resposta anterior (termo de intimação no 06/2017, item 9 -
respondido após dilação de prazo - termo de intimação no 08/2017), a empresa
Veiculação Comercial operava com a venda de espaço publicitário em mídia
televisiva, com atuação pessoal do sócio Rogério na realização de negociações
para a venda de espaço em mídia a potenciais clientes, como por exemplo a
empresa Ultrafarma, com quem ele mantinha tratativas diretas (conforme
contratos anexos, celebrados entre Veiculação e Ultrafarma). (Fls.758-759 do e-
dossiê 10010.059252/0317-17)
Tal fato foi instruído pela constatação da recorrente, conforme juntado na peça
recursal:
Fl. 105996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
45

No entanto, um dos pontos objeto da divergência é que o "os contratos de
prestação de serviços entre a Veiculação e Ultrafarma apresentados pelo sujeito passivo, tinham
vigência a partir de 2013, sendo os lançamentos, porém, realizados no ano-calendário 2010.
Não obstante existirem diversas modalidades contratuais, é cediço que as provas
dos efetivos pagamentos e das prestações de serviços deveriam ser apresentadas, especialmente
em razão de seus sócios constarem em procurações em nome da recorrente:

Fl. 105997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
46

Ademais, embora a apresentação da documentação comprobatória da efetiva
realização dos pagamentos não tenha sido apresentada, não houve nenhuma manifestação sequer
e, o que é mais notável, nenhum esclarecimento acerca das razões de assim proceder.
Desta forma, ante ao ônus que lhe competia de comprovar a legitimidade da
dedução das despesas, falece razão à recorrente, devendo a manutenção integral das respectivas
glosas fiscais.
e. Lançamentos relativos à Conclusão Tecnologia e Informática Ltda. ME
Segundo a recorrente, as atividades desempenhadas pela empresa Conclusão
Tecnologia e Informática Ltda.-ME consistem na gestão e no acompanhamento de rotinas
administrativas da TV Ômega Ltda.
Desta forma, o gerenciamento dos assuntos financeiros são serviços de cunho
eminentemente intelectual e institucional; de modo que a recorrente justifica a contratação desta
empresa especializada, corroborada nas palavras da própria recorrente no curso da fiscalização:
As atividades de assessoria desempenhadas pela empresa Conclusão Tecnologia e
Informática Ltda. ME. consistem na gestão e no acompanhamento de rotinas
administrativas da empresa fiscalizada (TV Ômega Ltda.), no que diz respeito a
assuntos financeiros (gerenciamento de contas a pagar e receber, controle de
fluxo de caixa, relações com bancos, credores e devedores da empresa). Como se
trata de serviços de cunho eminentemente intelectual e institucional, essas
tarefas eram realizadas diretamente pelo sócio e administrador da empresa
contratada. (Fls.758 do e-dossiê 10010.059252/0317-17) – (negrito nosso)
Fl. 105998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
47
Neste caso, como devidamente constatado no termo no 17/2018, a recorrente não
comprovou o pagamento de alguns lançamentos, bem como, apresentou como documentos
comprobatórios, contratos de prestação de serviço (no 419 – José Emilio e no 421 – Viviane - Sra.
Viviane Gagliardi, cônjuge do sr. José Emílio) e cópia de e-mails trocados. Sobre esses contratos, é
imperativo frisar que eles passaram a ter vigência a partir de 07/2013, sendo que foram
contabilizados gastos de 2010, 2011 e 2012 e que, portanto, não estavam abrangidos pelos
aludidos contratos.
Destaca-se, também, que o sócio mencionado é o Sr. José Emílio Gardin, que, nos e-
mails apresentados, ocupa também o cargo de superintendente financeiro na TV Ômega, além de
possuir poderes para representar a fiscalizada:

Fl. 105999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
48

Noutro giro, depreende-se da planilha anexa ao termo de verificação fiscal (fls.
611), relativamente aos lançamentos contábeis em questão, os valores glosados correspondem a
despesas lançadas nas seguintes contas contábeis: "Contratados"; e "Prêmio PJ".
Na referida planilha, a autoridade fiscal separou os lançamentos das despesas
glosadas em dois grupos:
a) "Não comprovados pgto e prestação de serviço"; e
b) "Não comprovada prestação do Serviço".
Nestes casos, a recorrente não comprovou o pagamento de alguns lançamentos e
"apresentou, como documentos comprobatórios, contratos de prestação de serviço (no 419 – José
Emilio e no 421 – Viviane) e cópia de e-mails trocados".
O contrato indicando Viviane Gagliardi para prestar serviços de assessoria e
consultoria nos âmbitos contábil e fiscal (preço mensal de R$ 21.233,15, reajustado após cada
período de 12 meses), não foi apresentado nenhum documento no intuito de comprovar a efetiva
prestação desses serviços por parte de Viviane Gagliardi.
O outro contrato indicando José Emílio Gardin para prestar serviços de assessoria e
consultoria administrativo-financeira (preço mensal de R$ 53.830,49, reajustado após cada
período de 12 meses), indicam que José Emílio Gardin exerceu o cargo de Superintendente
Administrativo-Financeiro da recorrente.
Fl. 106000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
49
Além dos e-mails já citados pelo autuante, tem-se, por exemplo, o contrato com os
Correios a fls. 14811/14814, em que José Emílio Gardin, na condição de ocupante do referido
cargo, consta como representante legal da contribuinte.
Ademais, sobre esses contratos, "eles passaram a ter vigência a partir de 07/2013,
sendo que foram contabilizados gastos de 2010, 2011 e 2012 e que, portanto, não estão
abrangidos pelos aludidos contratos". (fls. 14564/15165). Portanto, aqui, não está em questão a
escrituração dessas despesas, acompanhados de notas fiscais, mas sim a contabilização de anos
anteriores.
Assim, pelo fato de a recorrente não ter apresentado nenhum elemento hábil a
comprovar a efetiva prestação dos serviços pela Conclusão Tecnologia e Informática Ltda. ME no
ano fiscalizado, entendo pela manutenção integral da glosa das despesas.
f. Despesas relacionadas à Int&Par Intermediação e Participação de Negócios Ltda - (CNPJ
10.318.346/0001-96)
Depreende-se do TVF, que a empresa Int&Par Intermediação e Participação de
Negócios Ltda., agenciava determinados negócios TV Ômega Ltda. com anunciantes, e era
comissionada por essa intermediação. Como se tratava de negócios específicos, as tratativas eram
conduzidas diretamente pelo sócio da empresa contratada, Sr. Edro. (Fls.761 do e-dossiê
10010.059252/0317-17).
Neste caso, foram juntados notas fiscais e comprovantes de pagamentos (fls.
15166/15242).
Entretanto, alguns comprovantes de pagamento e notas fiscais, sequer descrevem
os serviços prestados, ou seja, documentos que, na melhor das hipóteses, atestam sua ocorrência
apenas no plano formal, sobretudo pela inexistência de qualquer elemento contratual.
Em outro ponto, no corpo da nota fiscal da empresa Int&Par Intermediação e
Participação de Negócios Ltda, consta o endereço de e-mail da própria recorrente.
Fl. 106001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
50

Adiante, destacam-se os comprovantes de desembolso financeiro e contábil não
coincidentes em datas e valores:

Fl. 106002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
51

Ou seja, alguns comprovantes de pagamento e notas fiscais, sequer descrevem os serviços
prestados, atestando sua ocorrência apenas no plano formal. Como se vê, a contribuinte não se
desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar a efetiva e real prestação dos serviços, nem
mesmo por outros meios hábeis e idôneos, razão pela qual cumpre manter integralmente a glosa
das despesas em questão.

g. Lançamentos relativos à Line 34 Serviços de Telefonia e Computação Ltda.
Depreende-se da peça recursal, que as atividades desempenhadas pela empresa
Line 34 Serviços de Telefonia e Computação nos exercícios fiscalizados (2010 a 2014) consistiam
na gestão e no acompanhamento de rotinas administrativas da TV Ômega Ltda.
Neste caso, tem-se que os valores glosados correspondem a despesas lançadas nas
seguintes contas: Contratados; e Prêmio PJ.
Fl. 106003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
52
Foram juntados como instrumento probatório o contrato de prestação de serviços e
seu distrato, notas fiscais e comprovantes de pagamentos (fls. 15243/15388).
Um dos exemplos suscitados foi o distrato no 490/2013, cujas partes resolveram
rescindir em 31/08/2013 um contrato de prestação de serviços que havia sido pactuado em
07/2013. Alega que, além de não ter sido apresentado o referido contrato, os gastos foram
contabilizados no período de 2010 a 2014. A recorrente havia assim justificado:
Destarte, não obstante tenha sido firmado distrato, o fato é que no plano dos
fatos os serviços tiveram uma breve continuidade após o encerramento da
relação formal, o que justifica os pagamentos supervenientes à data do distrato. A
intimada está empreendendo esforços no sentido de encontrar novos
documentos (...). (Fls. 943/944 do e-dossiê 10010.059252/0317-17).

Note-se que o contrato de prestação de serviços (fls. 15244/15247) foi celebrado
entre a contribuinte e a Line 34 Serviços de Telefonia e Computação Ltda., tendo como
interveniente Hermenegildo Antunes, indicado para a execução dos serviços de assessoria e
consultoria empresarial, no âmbito técnico-administrativo.
O contrato tinha vigência por prazo indeterminado, com início em 01/07/2013, mas,
mediante distrato a fls. 15248/15250, as partes resolveram resilir em 31/08/2013, todas as
cláusulas e condições a que se obrigaram.
Não obstante, consta também que o sócio da Line 34, o Sr. HERMENEGILDO
ANTUNES, detinha uma procuração da TV Ômega, conferindo poderes ao citado sócio e demais
pessoas ali identificadas para representarem-na perante bancos e repartições públicas, não sendo
possível inferir, em razão disso, que algum serviço foi efetivamente prestado, conforme descrito
no referido contrato.
Fl. 106004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
53

Como se vislumbra em todas as provas apresentadas, alguns comprovantes de
pagamento e notas fiscais, sequer descrevem os serviços prestados, ou seja, documentos que, na
melhor das hipóteses, atestam sua ocorrência apenas no plano formal, sem a descrição
pormenorizada, de modo que a prestação de serviços, real e efetiva, não foi devidamente
comprovada.
Fl. 106005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
54
h. Dos Lançamentos listados no Anexo IX (JK) do Termo de Intimação Fiscal no 10/2018 e relativos
à Alphapar Empreendimentos e Participações Ltda
Quanto aos lançamentos listados no Anexo IX (JK) do Termo de Intimação Fiscal no
10/2018 e relativos à Alphapar Empreendimentos e Participações Ltda, no curso da fiscalização, a
recorrente foi intimada a apresentar comprovações sobre itens elencados no Anexo IX (JK) do
termo no 10/2018 e que faziam menção a dispêndios relacionados a instalações localizadas à
Avenida Juscelino Kubistchek/SP, mesmo não constando à época no cadastro do sujeito passivo, a
localização da sede e/ou filiais no citado endereço.
A autuação entendeu que, em relação a uma fração desses valores, sequer foram
apresentados documentos, sobretudo em demonstrar a pertinência das atividades desenvolvidas
no mencionado endereço com o que exige a lei fiscal.
Em relação aos "valores cuja alguma comprovação foi apresentada" e que se acham
relacionados em tabela a fls. 487 (lançados na conta "Aluguéis e Condomínios de Imóveis"), a
autoridade fiscal ressaltou que "os pagamentos foram realizados à empresa Tecnet Comércio e
Serviços Ltda e não à Alphapar (Locadora conforme Contrato 0392/07)."
A Recorrente colacionou aos autos, além do contrato de locação do imóvel, e-
mails que demostram que diversas reuniões ocorriam no referido endereço. Por amostragem,
segue abaixo:

Fl. 106006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
55

Alega a recorrente ainda que, em 2018, a referida área foi registrada como uma
filial (escritório) da TV Ômega Ltda., não é óbice à dedução das despesas anteriores a esta
formalização haja vista que a legislação tributária não dispõe que sejam dedutíveis apenas os
aluguéis com imóveis para estabelecimentos do contribuinte (sede e filiais), razão pela qual a
inexistência de filial registrada naquele endereço não obsta a dedutibilidade destas despesas.
Não obstante, nas fls. 488/489, os "lançamentos cujos comprovantes não coincidem
em datas, valores e, em alguns casos, também foram pagos a empresa diferente da locadora"
(todos também lançados na conta "Aluguéis e Condomínios de Imóveis").
Fl. 106007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
56
Destaca-se que o contrato de locação foi celebrado entre a recorrente (locatária) e
a Alphapar Empreendimentos e Participações Ltda. (locadora), tendo por objeto a locação da
unidade de número 142, localizada no 14° andar, do Bloco 2, do Condomínio Edifício São Luiz,
situado na Avenida Juscelino Kubitschek, n° 1.830, e Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, n°
1.461, Jardim Paulista, Capital do Estado de São Paulo, englobando ainda 13 vagas de garagem no
mesmo endereço.
A vigência prevista era de cinco anos, com início em 01/01/2007 e término em
31/12/2012, mas com renovação automática quando do seu termo final, pelo mesmo período,
sucessivamente. O valor mensal do aluguel era de R$ 43.000,00, com reajustes automáticos, após
cada período de um ano, de acordo com a variação do IGP-M.
Ademais, a recorrente realizou o registro da mencionada filial (JK) apenas em
10/09/2018, 60 (sessenta dias) após ser intimada a comprovar, por meio do termo no 10/2018, os
gastos relacionados às atividades desenvolvidas no local, conforme estabelecido na alteração
contratual:

Ou seja, existe um divórcio não somente entre as datas e valores, mas ainda no
tocante aos pagamentos que foram realizados à empresa Tecnet Comércio e Serviços Ltda,
empresa essa que não figurava no polo passivo da relação contratual, conforme depreende-se do
Contrato 0392/07.
Fl. 106008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
57

Na verdade, os pagamentos efetuados a pessoas diversas da locadora, ainda que
fossem realizados por conta e ordem da locadora, deveriam estar acompanhados de provas, uma
vez que não exibiu nenhum documento que comprovasse tais solicitações de pagamento a
terceiros, ou explicitou sobre as transações que lhes teriam dado causa.
Ainda que os pagamentos terem se dado à empresa Tecnet, por conta e ordem da
Alphapar, em decorrência de dívidas existentes entre essas empresas, conforme alegado pela
recorrente, não há nenhuma prova que caracteriza a narrativa da recorrente.
Na verdade, o contrato de locação foi celebrado entre a contribuinte (locatária) e a
Alphapar Empreendimentos e Participações Ltda. (locadora), tendo por objeto a locação da
unidade de número 142, localizada no 14° andar, do Bloco 2, do Condomínio Edifício São Luiz,
situado na Avenida Juscelino Kubitschek, n° 1.830, e Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, n°
1.461, Jardim Paulista, Capital do Estado de São Paulo, englobando ainda 13 vagas de garagem no
mesmo endereço.
A vigência prevista era de cinco anos, com início em 01/01/2007 e término em
31/12/2012, mas com renovação automática, pelo mesmo período, sucessivamente. O valor
mensal do aluguel era de R$ 43.000,00, com reajustes automáticos, após cada período de um ano,
de acordo com a variação do IGP-M.
No entanto, os e-mails anexados indicam que foram agendadas algumas reuniões
no "escritório da JK"; todavia, parte dos pagamentos não foram efetuados à Alphapar
Empreendimentos e Participações Ltda. (locadora), mas à Tecnet Comércio e Serviços Ltda.;
Não obstante, os valores desses aluguéis estão evidenciados a seguir:
Fl. 106009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
58

Ou seja, o que se expôs acima, evidencia a existência de uma confusão patrimonial
entre tais empresas, não sendo possível acatar a tese de que todos os gastos questionados
estariam relacionados única e exclusivamente com as atividades da recorrente.
Assim, entendo que a dedução das despesas em questão não foi comprovada, razão
pela qual cumpre manter integralmente as respectivas glosas fiscais.

i.
Lançamentos referentes à Construtora Gondarem de Angra Ltda.
O mesmo entendimento firmado, segundo a recorrente, aplica-se a Construtora
Gondarem, a qual realizou obras de engenharia civil, pequenas reformas e reparos sob
responsabilidade técnica de outros agentes contratados pela empresa.
Fl. 106010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
59
Tratando-se de serviços de manutenção, tais como o acabamento de estúdios e
outras reformas. Sendo certo que a Recorrente apresentou os contratos de prestação de serviços,
notas fiscais e documentos correlatos de forma a demonstrar a efetiva prestação de serviço.
Ademais, restou comprovado na documentação anexa aos autos em sede de
impugnação, que as despesas incluíam material de construção, pagamento de funcionários etc.
No que se refere aos pagamentos feitos pela empresa Veiculação, restou
demonstrado que os valores foram devidamente contabilizados na conta corrente mantida entre
as empresas.
Mesmo com a apresentação dos contratos, notas de serviço, notas fiscais etc., a
autoridade fiscal, injustificadamente, glosou as despesas, e da mesma forma no Acórdão estas
foram mantidas.
Ao final, foram juntadas solicitações de pagamento, notas fiscais, ordens de serviço,
faturas, recibos, relatórios, e-mails, documentos trabalhistas e previdenciários, comprovantes de
pagamentos etc. (fls. 15418/16665).
Ao compulsar os autos, verificam-se contratos (fls. 883), cuja Construtora
Gondarem de Angra Ltda, figura como contratada, pelo regime de administração de obra para a
realização das reformas em dois imóveis.
A obra do primeiro imóvel, localizado na rua Bruxelas, 233, São Paulo/SP, deveria
ser realizada no período de 01/07/2008 a 29/10/2008.
Já a obra do segundo imóvel, localizado na Avenida Presidente Kennedy, 2869,
Osasco/SP, deveria ser realizada no período de 01/10/2008 a 30/09/2009, podendo o prazo para
conclusão ser dilatado "mediante prévio acerto entre as partes, a ser celebrado por escrito".
No entanto, ambos os contratos estão pactuados com datas anteriores aos
lançamentos das despesas glosadas, cujas datas foram estabelecidas no período entre 08/01/2010
à 01/12/2014, ou seja, posteriores aos períodos estabelecidos.
Noutro giro, as notas fiscais emitidas pela construtora, também não discriminam os
serviços prestados, nem identificam com clareza os locais em que as obras teriam sido realizadas,
conforme exemplo a seguir:
Fl. 106011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
60

Nesse caso, foram apresentadas notas fiscais com referências a produtos ou
serviços típicos de imóveis residenciais e, em alguns casos, as descrições ou observações deixam
claro que as obras foram executadas nas residências dos próprios sócios da contribuinte.
Destacam-se: "confecção de móveis para adega" (fls. 16223); "serviço de transporte retirada de
materiais da residência do Sr. Marcelo" e "Reforma persianas casa Sr. Marcelo" (fls. 16317 e
16318); "local de entrega: prox. ao Aphaville 12 na entrada do Vuturuçu na casa do Sr. Amílcar”
(fls. 16478).
Fl. 106012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
61

Como se vê, portanto, o conjunto probatório não permite concluir, que as obras
executadas pela construtora em questão, eram de fato relacionadas e necessárias à atividade
empresarial da contribuinte.
Assim, entendo que não assiste razão à recorrente, sobretudo quanto à dedução
das despesas em questão, entendendo por manter integralmente as respectivas glosas fiscais.

Fl. 106013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
62
j. Dos Lançamentos relativos à TSRL Serviços Publicitários e Comunicação Ltda. e da Zak Serviços
de Apoio Administrativo Ltda
Referente às glosas mantidas em face das despesas da TSRL Serviços Publicitários e
Comunicação Ltda. e da Zak Serviços de Apoio Administrativo Ltda., a recorrente trouxe em sua
peça recursal os dois itens aglutinados.
No caso referente à TSRL Serviços Publicitários e Comunicação Ltda, afirma que
parte das despesas glosadas são referentes aos lançamentos do instrumento de confissão de
dívida no 664/2011, a qual teve origem na aquisição de equipamentos da TSRL Serviços
Publicitários e Comunicação Ltda, conforme demonstrado a seguir:

Fl. 106014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
63

Em relação aos lançamentos de despesas que se referem ao instrumento de
confissão de dívida no 664/2011, a recorrente juntou notas fiscais/faturas referentes à aquisição
de equipamentos pela TSRL Serviços Publicitários e Comunicação Ltda, não disponibilizando de
nenhum outro documento comprobatório da posterior alienação desses equipamentos para a
recorrente.
O restante incidiu sobre as despesas lançadas referentes às atividades de assessoria
desempenhadas pelas empresas TSRL Serviços Publicitários e Comunicação Ltda. e,
sucessivamente, pela Zak Serviços de Apoio Administrativo Ltda., as quais consistiam na gestão e
acompanhamento de assuntos operacionais da Recorrente, incluindo a administração de rede de
emissoras próprias, que mantém relação com dezenas de emissoras afiliadas situadas em todo o
território nacional, além de representação da empresa Recorrente.
Almejando comprovar as despesas advindas do termo de confissão de dívida, fora
juntado o instrumento de formalização e o anexo relacional dos aparelhos, bem como, as notas
fiscais de aquisição dos aparelhos pela TSRL.
Inicialmente, a recorrente menciona que há de se concordar com o erro ao lançar as
despesas do termo de confissão de dívida anterior a data determinada para o pagamento da
primeira parcela, haja vista que geralmente, estes deveriam ser lançados a partir de setembro de
2011.
Na sequência, alega que não há como subsistir a manutenção da glosa a partir de
setembro de 2011, pelos mesmos motivos que no período anterior a este, haja vista que
devidamente comprovadas as despesas através do termo de confissão de dívida e documentos
inerentes a este.
Fl. 106015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
64
Ao verificarmos o TVF, a acusação aponta para documentos disponibilizados (e-
mails e notas fiscais genéricas), que não comprovaram de forma cabal a prestação dos serviços, de
modo que não parece plausível que apenas uma pessoa (o sócio) realize a diversidade de
atribuições citadas. Além do mais, a empresa não possuía nenhum funcionário.
Também se verificou, por meio do contrato de prestação de serviços firmado em
2002, que as atividades contemplavam às seguintes atividades: “prestação de serviços de
consultoria, assessoria e de planejamento, desenvolvimento, implantação e acompanhamento até
o final da execução, de projetos na área de telecomunicações da contratada”.
A recorrente juntou o instrumento particular de confissão de dívida, notas
fiscais/faturas, instrumentos contratuais diversos, e-mails, comprovantes de pagamentos, notícias
extraídas da internet e telas de consulta do SRD – Sistema de Controle de Radiodifusão (fls.
16866/17568).
Destaca-se que a recorrente não justificou quanto aos valores lançados não estarem
de acordo com estabelecido no instrumento de confissão de dívida, o que implica em
inconsistência quanto ao elemento hábil a comprovar a efetiva prestação de serviços de assessoria
pela TSRL Serviços Publicitários e Comunicação Ltda.
Quanto às demais despesas questionadas, a contribuinte alega que serviços de
assessoria foram diretamente prestados por Rogério Simões Alves, sócio da TSRL Serviços
Publicitários e Comunicação Ltda.
Ocorre que a documentação anexada à impugnação indica apenas que Rogério
Simões Alves exerceu os cargos de diretor de expansão e redes e de superintendente da
contribuinte (fls. 17414/17498 e 17552/17562).
Ora, o fato de Rogério Simões Alves ter exercido altos cargos de direção e com
poderes de representação, ao contrário do que tenta fazer crer a contribuinte, não configura de
modo algum a prestação de serviços de assessoria e consultoria por parte da TSRL Serviços
Publicitários e Comunicação Ltda.
Quanto aos lançamentos relativos à Zak Serviços de Apoio Administrativo Ltda.,
ressalta-se que a recorrente juntou diversos contratos, distrato, e-mails, notícias extraídas da
internet, notas fiscais e comprovantes de pagamentos (fls. 17569/17805).
No entanto, consta uma certa confusão entre o e-mail do sócio da Zak Serviços de
Apoio Administrativo Ltda. e o e-mail da recorrente, conforme demonstrado no cabeçalho da
nota:
Fl. 106016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
65

Desta forma, entendo que não assiste razão à recorrente, sobretudo quanto à
dedução das despesas em questão, entendendo por manter integralmente as respectivas glosas
fiscais.

K. Dos lançamentos relativos à Tecnet Teleinformática Ltda. e à Tecnet Comércio e Serviços Ltda.
De acordo com os dados da planilha anexa ao termo de verificação fiscal (fls. 611),
relativamente aos lançamentos contábeis em questão, a autoridade fiscal separou os lançamentos
das despesas glosadas em cinco grupos: a) "Não comprovada prestação do serviço"; b) "Não
comprovado pgto, a efetiva ocorrência do gasto e não comprovada a pertinência do gasto com
atividades operacionais da empresa"; c) "Não comprovado pgto"; d) "Não comprovados pgto e a
pertinência dos gastos com as atividades operacionais da empresa"; e e) "Não comprovados pgto
e prestação de serviço".
De acordo com o discorrido no termo no 17/2018, o contribuinte apresentou
também Contrato de Licenciamento de Softwares, Prestação de Serviços e Outras Avenças no
101/09 que, dentre outras coisas, estabeleceu o pagamento de 12 parcelas de R$ 587.500,00, a
partir de 10/01/2010. Entretanto, os gastos contabilizados não estão de acordo com o
mencionado no contrato, além de ultrapassarem a vigência do mesmo (12/2011). Ainda, no
“Atestado de Capacidade Técnica TV (1 - com valor e CREA)” emitido em 2015 pela fiscalizada,
constam informações diferentes das estabelecidas no Contrato 101/09, como período de
fornecimento dos serviços e valores estipulados.
Fl. 106017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
66
No referido atestado, consta a informação de que o Sr. Amilcare Dallevo Junior
(sócio da recorrente) era o responsável técnico da Tecnet (sócio com 99% das cotas), se
manifestando no seguinte sentido:
A empresa não indicou a relação de funcionários envolvidos porque as atividades
realizadas pelas empresas Tecnet Teleinformática Ltda. e Tecnet Comércio e
Serviços Ltda. em prol da empresa intimada são tão complexas e intensas que
demandam indistintamente todo o corpo técnico da empresa prestadora de
serviços, cujas informações podem ser acessadas por essa fiscalização acessando
as GFIPs e ECDs, a exemplo do que foi feito por esta fiscalização com outras
empresas prestadoras de serviço.
Além disso, a intimada está buscando nova documentação comprobatória, por
isso, pede seja concedido prazo adicional de 20 dias. Por fim, a divergência entre
o fluxo de valores/vencimentos (segundo o contrato) e os pagamentos realizados
às empresas Tecnet Teleinformática Ltda. e Tecnet Comércio e Serviços Ltda.
justifica-se em função das dificuldades em fluxo de caixa pelas quais a empresa
intimada passou nos exercícios fiscalizados. Não havendo recursos, optava-se por
prestigiar o pagamento dos salários de empregados, tributos e outros
fornecedores, ainda que para isso fosse preciso atrasar os pagamentos da Tecnet
Teleinformática Ltda. e da Tecnet Comércio e Serviços Ltda., que era realizado
conforme disponibilidade financeira de recursos. Tal esclarecimento está em
absoluto compasso com o tratamento contábil conferido, porquanto os valores
em aberto para com as empresas Tecnet Teleinformática Ltda. e Tecnet Comércio
e Serviços Ltda foram, nessas situações, adequadamente registrados em conta
corrente (Fls.951 do e-dossiê 10010.059252/0317-17)

Foram acostados os laudos técnicos (análise de conteúdos de servidores e rede), ata
notarial (verificação de softwares), notas fiscais de serviços, comprovantes de pagamento,
certificados de registro de programa de computador, contrato de licença de uso de programa de
computador, contrato de manutenção de softwares, aditamentos contratuais, declaração de
funcionário e declarações de prestadores de serviços (fls.18080/18799).
O contrato de licença de uso programa de computador (fls. 18484/18489) foi
celebrado com a Tecnet Comércio e Serviços Ltda., CNPJ 05.039.957/0001-65, em 02/01/2012,
com vigência prevista até 31/12/2017 (fls. 18484/18489). Tal contrato tinha por objeto o
fornecimento de uma licença de uso de programa de computador (Close Caption) e suporte
técnico, no valor mensal de R$ 80.000,00, com reajuste anual pelo índice IGP-M/FGV.
Mas, em 01/01/2013, foi firmado aditamento contratual para "alterar o prazo da
vigência do contrato ora aditado, que passa a ser 31 de dezembro de 2017" e "majorar o valor da
retribuição mensal anteriormente avençada, que passa a ser de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta
mil reais) mensais" (fls. 18490/18491).
Fl. 106018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
67
O motivo da glosa, no julgamento de piso, deu-se em razão da recorrente ter
apresentado diversas notas fiscais emitidas pela Tecnet Teleinformática Ltda. no exato valor de R$
315.000,00, houve por bem não anexar nenhuma prova de que os respectivos pagamentos
ocorreram e, mais uma vez, nada esclarecer ou justificar, de modo concreto, a respeito dessa falta
de comprovação.
Neste caso, entendo assistir razão à recorrente. Ao compulsar os autos nas fls.
18469 a 18551, constam comprovante de pagamentos, contratos de manutenção de softwares e
notas fiscais, o que afasta a glosa dessas despesas, por insuficiência probatória, conforme
comprovação à seguir:

Fl. 106019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
68

Muito pelo contrário, neste caso, o conteúdo probatório se revela como suficiente e
como prova hábil e idônea para comprovar o ora alegado.

Fl. 106020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
69
L. Despesas com Segurança
De acordo com os dados da planilha anexa ao termo de verificação fiscal (fls. 611),
relativamente aos lançamentos contábeis em questão, os valores glosados correspondem a
despesas lançadas na seguinte conta: "Segurança e Vigilância", cujos lançamentos das despesas
glosadas foram reunidos em um único grupo: "Não comprovada pertinência do gasto com as
atividades operacionais da empresa".
Irresignada, a recorrente contesta que não pode sustentar que o único impeditivo
para a dedução destas despesas, segundo o entendimento da Recorrida fora a não comprovação
da pertinência da prestação de serviços, subentende-se que, reconhecera sua prestação (fls.
18800/18812). Posto isso, adentra-se no mérito da pertinência da prestação dos serviços.
Os instrumentos probatórios foram juntados nas fls. 18800/18812, qualificados
como contrato de prestação de serviços e mapa com pontos de controle de vigilância.
Os históricos dos lançamentos contábeis glosados, apontam que todos eles
literalmente descrevem a prestação serviços de vigilância ou segurança na Tecnet, com valores em
torno de R$ 60.000,00 mensais (período de julho de 2013 a novembro 2014).
Além disso, o contrato de prestação de serviços (fls. 18807) tem por objeto a
prestação de serviços de vigilância patrimonial armada no interior e exterior do estabelecimento
localizado no Caminho do Voturussu, 255 - Santa de Parnaíba - SP, que é justamente o endereço
da Tectnet (fls. 18654), conforme comprovação a seguir:

Já o mapa anexado a fls. 18806 apenas indica alguns pontos de controle de
vigilância, conforme demonstrado a seguir:
Fl. 106021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
70

Não obstante a recorrente ter reunido elementos que comprovem à atividade de
segurança, é cediço que inexiste no caderno processual, qualquer elemento probatório hábil e
idôneo que ateste a prestação de serviços de vigilância ou segurança na Tecnet, com valores em
torno de R$ 60.000,00 mensais (período de julho de 2013 a novembro 2014), como notas fiscais e
o comprovante do efetivo pagamento da despesa.
Assim, entendo que não assiste razão à recorrente, sobretudo quanto à dedução
das despesas em questão, entendendo por manter integralmente as respectivas glosas fiscais.
M. Despesas com Aeronaves
De acordo com os dados da planilha anexa ao termo de verificação fiscal (fls. 611),
relativamente aos lançamentos contábeis em questão, os valores glosados correspondem a
despesas lançadas nas seguintes contas: "Aluguéis de Helicópteros"; "Aluguéis de
Veículos/Trailers/Barcos"; "Combustíveis e Lubrificantes"; "Cursos e Treinamentos"; "Despesas c/
helicóptero"; "Despesas de Cartório"; "Juros Passivos"; "Manut. de Veículos"; "Mat. Auxiliares";
"Multas"; "Outras Despesas"; "Outros Impostos e Taxas"; "Outros Serviços de Terceiros"; "Outros
Serviços de Terceiros / Outros Impostos"; "Seguro de Aeronave"; e "Serviços Noticiosos".
Na referida planilha, o autuante separou os lançamentos das despesas glosadas em
dois grupos: a) "Não comprovada pertinência do gasto com as atividades operacionais da
empresa"; e b) "Não comprovados pgto e a pertinência dos gastos com as atividades operacionais
da empresa".
Fl. 106022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
71
Foram juntados, como elemento probatório, diários de bordo contendo registros de
voos, contrato de locação de helicóptero, notícias extraídas da internet, e-mail e contrato de
prestação de serviços de hangaragem de helicóptero (fls. 18813/ 19136), conforme exemplo à
seguir:

Tem-se que, a listagem apresentada pela recorrente não faz prova a seu favor, pois
a mesma não comprovou ter a necessidade do processo produtivo da própria empresa.
Da mesma forma, por absoluta falta de previsão legal, não há como acatar a mera
alegação, desacompanhada de um documento sequer que a respalde, de que a aeronave seria
necessária para a conquista de novos contatos com possíveis clientes, o que só viria a dar
resultados em anos futuros.
Consoante bem ressalta o Parecer Normativo CST no 32, de 13/08/81, a qualificação
dos dispêndios da pessoa jurídica, como despesas dedutíveis na determinação do lucro real, está
subordinada a normas específicas da legislação do imposto de renda, que fixam conceito próprio,
como visto acima, de despesas operacionais, e estabelecem condições objetivas norteadoras da
imputabilidade, ou não, das cifras correspondentes para aquele efeito.
Segundo o conceito legal transcrito, o gasto é necessário quando essencial a
qualquer transação ou operação exigida pela exploração das atividades, principais ou acessórias,
que estejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos.
Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica comumente no tipo de
operação ou transação efetuada e que, na realização do negócio, se apresenta de forma usual,
costumeira ou ordinária. O requisito de usualidade deve ser interpretado na acepção de habitual
na espécie de negócio.
No caso tratado no presente auto, existem gastos com a aeronave que não são
relacionados intrinsecamente com a produção ou comercialização dos serviços prestados pela
recorrente, não havendo sequer uma conexão entre o local da prestação dos seus serviços e os
destinos das viagens efetuadas no ano calendário objeto de autuação, bem como a prova do
efetivo pagamento de cada deslocamento.
Fl. 106023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
72
Nesse caso, sobre o conceito de despesas necessárias e as modificações
introduzidas pela Lei no 9.249/95, cabe mencionar os ensinamentos de José do Nascimento Dias,
in Comentários ao Novo Regulamento do Imposto de Renda, Editora Forense, 2001, pág. 224:
“O critério fundamental para definir uma despesa como “necessária” é a sua
conexão com a atividade desenvolvida pela empresa, com a fonte de lucros da
empresa. Uma despesa será tida como necessária na medida em que contribua
para a produção do lucro da empresa.
A Lei no 9.249/95 reforça essa exegese ao se referir, em seu art. 13, II e III, a
despesa relacionada intrinsecamente com a produção ou comercialização dos
bens ou serviços. As despesas não necessárias, estranhas à produção de
resultados pela empresa são denominadas liberalidades.
Na conceituação do Vocabulário Jurídico de De Plácido e Silva: “As despesas
necessárias se justificam por se terem mostrado indispensáveis, para que se cumprisse uma
finalidade ou um objetivo, que era imposto pelas contingências.
Assim, em qualquer aspecto, necessário vem pôr em evidência o que tem que ser
feito, o que não pode deixar de ser, e tem que ser feito pelo modo indicado”.
Segundo o Dicionário Aurélio, o adjetivo intrínseco significa o que está dentro de
uma coisa ou pessoa e lhe é próprio, interior, íntimo; o que lhe é inerente, peculiar.
Logo, essa é a acepção que deve ser dada ao advérbio ‘intrinsecamente’ referido no
texto legal.
Diante dos fundamentos legais expostos, conclui-se que não podem as despesas
relacionadas às aeronaves, de que trata o presente auto, ser consideradas como intrinsecamente
relacionadas com a produção ou comercialização dos serviços de emissora de TV Radiodifusão.
Ademais, da mesma forma, o vídeo com imagens aéreas, cujo link consta a fls. 1537,
também não tem o efeito probante pretendido pela contribuinte, uma vez que, não se identifica
nem mesmo a matrícula da aeronave utilizada, muito menos quem seria o seu real proprietário.
A mesma lógica se dá em relação aos helicópteros, pois nenhum dos três utilizados,
pertenciam à contribuinte, mas sim a outras pessoas. Ademais, foi apresentado o contrato de
locação de apenas uma das aeronaves, já que, segundo a recorrente, as outras duas aeronaves
teriam sido recebidas em comodato informal, conforme demonstrado por meio do documento à
seguir:
Fl. 106024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
73

Neste caso, o art. 584 do Código Civil, ao estabelecer que “O comodatário não
poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada”,
demonstra a incongruência da recorrente, ao ter contabilizado como mútuo o pagamento de
despesas relacionadas à utilização das aeronaves.
Fl. 106025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
74

Outro ponto destacado pela recorrente foi acerca da mencionada notícia e das
fotos de acidente com helicóptero da RedeTV, conforme consta na peça recursal e apresentado na
sequência:

Neste caso, há de se observar, que a data apresentada na reportagem 24/01/2018,
não condiz com legitimação da dedução das despesas questionadas, já que se referem aos anos-
calendário de 2010 a 2014.
Diante do exposto, somado ao fato da confusão patrimonial e operacional entre as
empresas do grupo, entendo que não assiste razão à recorrente, sobretudo quanto à dedução das
Fl. 106026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
75
despesas aqui mencionadas, entendendo, assim, por manter integralmente as respectivas glosas
fiscais.
N. Do Residual de lançamentos elencados no Anexo XIV (Demais Lançamentos) do termo no
10/2018
Em relação a esses gastos, apontou-se, por meio do termo no 17/2018 que o
contribuinte não comprovou de maneira hábil e idônea o efetivo pagamento de parte das
despesas objeto de intimação.
Ademais, também não foi devidamente comprovada a prestação dos serviços, uma
vez que não é válida a apresentação de notas fiscais sem a descrição completa dos serviços
prestados e as planilhas entregues não fornecem informações suficientes para que seja
comprovada a efetiva prestação dos serviços e, em alguns casos, a relação desses com as
atividades operacionais da fiscalizada. Em resposta, o sujeito passivo também reiterou
informações anteriormente apresentadas e não forneceu documentação que objetivasse
comprovar suas alegações e, consequentemente, a efetiva ocorrência dos gastos deduzidos,
ocasionando a sua glosa. Destaque-se que boa parte desses lançamentos cujo efetivo pagamento
não foi comprovado, dizem respeito às empresas Daniela Albuquerque Produções Artísticas Ltda,
Magic Lu Promoções Eventos S/C Ltda e Magic TV S/C Ltda, sociedades pertencentes às esposas
dos sócios à época dos fatos, conforme demonstrado a seguir:

Fl. 106027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
76

Fl. 106028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
77

Fl. 106029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
78

Irresignada, a recorrente mencionou que apresentou a gravação (conteúdo
audiovisual) dos programas produzidos e exibidos no decorrer dos exercícios objeto de autuação,
havendo centenas deles à disposição inclusive na rede mundial de computadores (especialmente
no Portal da Rede TV! na internet e no Youtube, pesquisando-se pelo nome dos programas
"SUPERPOP", "LUCIANA BY NIGHT", "DR. HOLLYWOOD", “MANHÃ MAIOR", "SOB MEDIDA" e
"SENSACIONAL"), bem como as notas fiscais, comprovação de pagamentos e a notoriedade dos
programas supramencionados.
Desta forma, o conteúdo probatório se revela como suficiente e como prova hábil e
idônea para comprovar o ora alegado, entendendo pela dedução das despesas em questão, e o
afastamento integral das respectivas glosas fiscais.
Contestação ao lançamento de IRRF sobre pagamentos sem causa ou sem operação comprovada
(infração no 2)
A descrição da infração no 2 do TVF deu origem ao Auto de Infração lavrado para
exigir da Recorrente o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de 35% sobre base de cálculo
reajustada, de forma exclusiva na fonte, em relação a eventos ocorridos nos anos de 2013 e 2014.
É cediço que, o inciso XVII, do art. 6 da IN RFB no 15/2001, circunscreve quanto ao
fato de se estipular que serão tributados exclusivamente na fonte os “rendimentos decorrentes
dos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, inclusive
Fl. 106030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
79
recursos entregues a terceiros ou a sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não
for comprovada a operação ou sua causa”.
Irresignada, a recorrente alega que incidência do IRRF aplicada no Auto de Infração,
ora impugnado, não poderia se fundamentar pelo Artigo 61 da Lei no 8.981/95, pois:
a) referida disposição legal não sucedeu nenhuma das anteriores em que se
tributava a diferença decorrente da redução de lucro líquido;
b) o permissivo contido no art. 44 da Lei no 8.541/92, enquanto vigorou se
sobrepunha à disposição do artigo. 61, em vista de sua especialidade, de tal sorte que sua
revogação pela Lei no 9.249/95, em nada alterou a abrangência do artigo 61, pelo qual não previa
a aplicação em caso de custos e despesas não comprovadas, resultando em redução do lucro
líquido.
A fiscalização ao afirmar que determinado custo ou despesa como inexistente,
procede à sua glosa na apuração do lucro real para fins de IRPJ e CSLL ao mesmo tempo em que
realiza o lançamento IRRF por suposto pagamento sem causa, com fundamento no artigo 61 da Lei
no 8.981/95, na realidade, está construindo cenário fático que era abrangido pelo artigo 8o do
Decreto-Lei no 2.065/83, sucedido pelo artigo 44 da Lei no 8.541/92 já revogado.
Neste caso, a tese encampada pela recorrente não pode ser acatada, pois implica
negar aplicação a norma plenamente em vigor, a pretexto de que seria conflitante com norma de
hierarquia superior, que é uma faculdade conferida somente aos membros do Poder Judiciário.
À autoridade administrativa, ao contrário, cumpre dar fiel cumprimento ao
ordenamento vigente, sob pena de responder pela violação de dever funcional. A propósito de
estar a autoridade administrativa impedida de deixar de aplicar a lei a pretexto de que esta seria
inconstitucional ou ilegal, vale a pena repisar a Súmula CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Outra alegação que não procede é a de que a Lei no 9.249, de 1995, revogou
tacitamente a Lei no 8.981, de 1995, no que tange aos pagamentos sem causa, visto que estes
teriam a natureza jurídica de dividendos. A tese encampada apoia-se basicamente no fato de a Lei
no 9.249, de 1995, ter isentado do imposto de renda os lucros e dividendos distribuídos por
pessoas jurídicas e, em razão disso, revogado expressamente o art. 44 da Lei no 8.541, de 1992.
Ademais, a tributação prevista no art. 44 da Lei no 8.541, de 1992, tinha como fato
gerador hipótese bem distinta daquela de que trata o art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, de sorte
que o conteúdo daquela norma, independentemente de ter sido revogada ou não, não pode ser
usado para restringir a abrangência desta última. Confira-se a redação do art. 44 da Lei no 8.541,
de 1992:
Art. 44. A receita omitida ou a diferença verificada na determinação dos
resultados das pessoas jurídicas por qualquer procedimento que implique
Fl. 106031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
80
redução indevida do lucro líquido será considerada automaticamente recebida
pelos sócios, acionistas ou titular da empresa individual e tributada
exclusivamente na fonte à alíquota de 25%, sem prejuízo da incidência do imposto
sobre a renda da pessoa jurídica. (Revogado pela Lei no 9.249, de 1995)
§ 1o O fato gerador do imposto de renda na fonte considera-se ocorrido no dia da
omissão ou da redução indevida. (Redação dada pela Lei no 9.064, de 1995)
(Revogado pela Lei no 9.249, de 1995)
§ 2° O disposto neste artigo não se aplica a deduções indevidas que, por sua
natureza, não autorizem presunção de transferência de recursos do patrimônio da
pessoa jurídica para o dos seus sócios. (Revogado pela Lei no 9.249, de 1995)
A literalidade da lei revela, portanto, que a norma em questão instituía uma
presunção legal de distribuição automática de lucros para os sócios do que fosse o produto da
omissão de receita ou de qualquer outro artifício que reduzisse indevidamente o lucro tributável e
passível de distribuição.
Ocorre que o art. 10 da Lei no 9.249, de 1995, aboliu a tributação da distribuição de
lucros e dividendos a partir de 1o de janeiro de 1996, e por isso a própria Lei no 9.249, de 1995,
tratou de revogar o disposto no art. 44 da Lei no 4.541, de 1992.
Desde então, os lucros auferidos pela pessoa jurídica em território nacional são
tributados apenas uma vez, e como rendimentos desta, e não mais novamente como rendimentos
distribuídos, direta ou indiretamente, aos seus titulares, sócios ou acionistas.
Já o disposto no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, continua plena e integralmente em
vigor, pois aí não se trata da tributação da distribuição de lucros ou rendimentos. Trata-se da
tributação de pagamentos efetuados a terceiros ou até mesmo a sócios da pessoa jurídica cuja
causa ou beneficiário não seja conhecida (um ou outro, ou ambos).
Nessa hipótese, a pessoa jurídica a quem incumbe reter e recolher o tributo, em
caráter exclusivo ou definitivo, atua apenas como fonte pagadora e responsável pelo crédito
tributário.
Embora seja o sujeito passivo da obrigação tributária, o rendimento sobre o qual
incide o tributo não é seu, mas do beneficiário do pagamento sem causa ou cuja identidade não
seja conhecida.
Da mesma forma, é de todo descabida a alegação de que a Lei no 9.250, de 1995,
revogou tecnicamente a Lei no 8.981, de 1995. Ao contrário do que sugere a impugnação, uma
pessoa jurídica também pode se enquadrar como beneficiária dos pagamentos de que trata o art.
61 da Lei no 8.981, de 1995. Logo, não faz sentido algum exigir-se que a alíquota desse regime de
tributação seja idêntica à alíquota máxima da tabela progressiva do imposto de renda da pessoa
física.
Mais despropositado ainda é sustentar que a mera divergência entre tais alíquotas
possa se traduzir em revogação do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995.
Fl. 106032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
81
Note-se ainda que, segundo alega a recorrente, a exigência de IRRF recaiu sobre
pagamentos com causa e de operações devidamente comprovadas, por documentação hábil e
idônea, e as partes nessas transações estão todas identificadas, sendo pessoas jurídicas
efetivamente existentes, formalmente constituídas e regularmente inscritas no CNPJ.
No entanto, o que se verifica no presente caso, são diversos pagamentos às
empresas que seriam dos mesmos sócios da Recorrente, ou de parentes, instruídos com a
documentação que não demonstra a efetiva e real ocorrência da causa, fato também possível de
conviver com a glosa de despesas, onde a jurisprudência do Carf hoje tem sido absolutamente
unânime a respeito da possibilidade de coexistência.
Neste sentido, cito-as, decorrentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Acórdão no 9101-004.543, de 07/11/2019 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA
RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010, 2011 CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA
GLOSA DE DESPESAS E DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA Quando não for
comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por outro lado, uma despesa
fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL incidam sobre as bases de cálculo
corretas. Consequentemente, se um contribuinte efetua pagamento por serviço e
o deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas não prova a efetiva prestação,
incidem IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido à ausência de causa para o
pagamento.
Acórdão no 9101-003.341, de 17/01/2018 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA
RETIDO NA FONTE IRRF Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004 IRRF.
PAGAMENTOS SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
COEXISTÊNCIA COM GLOSA DE DESPESAS DO IRPJ.
I- Operação comercial revestida de normalidade pressupõe a efetiva prestação do
serviço ou aquisição de mercadoria. Uma vez efetuado o pagamento, consuma-se
cenário no qual (1) o tomador de serviços, com base na nota fiscal escriturada,
pode deduzir da base de cálculo do imposto o valor pago pelo serviço, e (2) o
prestador de serviços oferece à tributação os rendimentos auferidos pelo serviço
prestado.
II – Desvirtuamento nas operações entre tomador e prestador de serviços, com
utilização de notas fiscais frias para lastrear eventos inexistentes e mascarar a
verdadeira causa de saída de recursos da empresa, fazem com que a empresa
reduza a base de cálculo por meio da contabilização de despesa, e por outro lado,
o beneficiário dos ingressos não os ofereça à tributação, por ser desconhecido.
III – Por isso, autuação fiscal recai sobre (1) a glosa da despesa do serviço prestado
por parte do tomador de serviços e (2) o não oferecimento à tributação dos
rendimentos decorrentes do serviço pelo prestador de serviços.
Fl. 106033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
82
IV – Por determinação legal, o polo passivo nas duas pontas da relação jurídica é
preenchido pelo tomador de serviços. Na glosa de despesas, responde o tomador
na condição de contribuinte, sujeito passivo direto, cabendo o lançamento de
ofício de IRPJ. Quanto aos rendimentos não oferecidos à tributação, a sujeição
passiva é deslocada do prestador de serviços (beneficiário que não pode ser
identificado) para o tomador de serviços. Responde o tomador de serviços como
sujeito passivo indireto pela tributação do IRRF.
Acordão no 9101-002.605, de 15/03/2017 ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA
RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-calendário: 2004, 2005 LANÇAMENTO REFLEXO DO
IRPJ. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS E/OU SEM COMPROVAÇÃO
DA OPERAÇÃO OU SUA CAUSA.
Procedente o lançamento que exige imposto de renda na fonte na situação em
que o contribuinte, devidamente intimado, não logrou identificar os beneficiários
de pagamentos e, cumulativamente, comprovar a operação correspondente e/ou
sua causa.
Não há qualquer incompatibilidade intrínseca entre o regime do lucro real e o
lançamento de IR/Fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado ou sem
causa.
As bases jurídicas para a incidência do IRPJ/Lucro Real e do IR/Fonte sobre
pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa são completamente
distintas.
Entendo, no entanto, especificamente, quanto aos pagamentos realizados junto às
empresas Tecnet Teleinformática Ltda e à Tecnet Comércio e Serviços Ltda, bem como aqueles
que estão constando no Anexo XIV do Termo no 10/2018, em ambos alcançam tanto os
beneficiários, quanto lastreiam às causas, de modo que, nestes casos, entendo que devam ser
afastados à tributação.
Do bis in idem quando o beneficiário é identificado
Alega a recorrente que, em todos os valores glosados, houve a devida identificação
e individualização dos beneficiários através da nota fiscal recebida pela fonte pagadora, pelo
registro contábil em diário ou ECD do pagamento feito ou da sua provisão, pelo DIRF da fonte
pagadora relacionando às retenções contra o beneficiário e outros documentos que indiretamente
poderiam identificar o real sujeito passivo.
Desta forma, mostra-se inaplicável a incidência do IRRF, pois a identificação do
beneficiário afasta a finalidade do dispositivo. Ademais, a aplicação indiscriminada do art. 61 da
Lei n. 8.981/1995, implica em bis in idem, isto porque, seja o IRRF no pagador (substituto) quanto
o IRPJ/IRPF no beneficiário visam à tributação da mesma renda do beneficiário (contribuinte e
substituído), de modo a ser inviável a sua incidência simultânea.
Fl. 106034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
83
Note-se que os valores relativos a dispêndios pagos e não comprovados, serão
objeto do IRRF à alíquota de 35%, conforme art. 674 do Decreto No 3.000/99:
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta
e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no 8.981, de
1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei
no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 3o).
No caso em tela, os pagamentos tributados estão especificados na planilha anexa
ao termo de verificação fiscal (Anexo II) e dizem respeito a serviços cuja efetiva prestação não foi
devidamente comprovada, conforme já se expôs neste voto quando da análise e manutenção das
glosas das despesas não comprovadas relativamente a: Sandetur Viagens e Turismo Ltda.;
Conclusão Tecnologia e Informática Ltda. ME; Int&Par Intermediação e Participação de Negócios
Ltda.; Line 34 Serviços de Telefonia e Computação Ltda. e Zak Serviços de Apoio Administrativo
Ltda.
Neste ponto, ressalto que os lançamentos listados no Anexo IX (JK) do Termo de
Intimação Fiscal no 10/2018, bem como os lançamentos listados na Tecnet Teleinformática Ltda. e
Tecnet Comércio e Serviços Ltda e as glosas residuais constantes no Anexo XIV do Termo no
10/2018, devem ser afastadas, pois a efetiva prestação foi comprovada.
No mesmo sentido da aplicabilidade do dispositivo, transcrevo o voto vencedor da i.
Conselheira Edeli Pereira Bessa, no Acórdão no 1101-000.825, verbis:
O presente voto expressa os fundamentos para manutenção das exigências de IRRF,
uma vez que restou vencido o I. Relator em sua proposta de exoneração de tais créditos
tributários.
Argumentou o I. Relator que os lançamentos de IRPJ e CSLL aqui veiculados não
poderiam coexistir com o lançamento de IRRF em razão dos mesmos pagamentos
glosados na apuração daqueles tributos, reportando-se a julgados deste Conselho
que somente admitem a exigência de IRRF desde que o mesmo fato/valor que
servir de base, não caracterize hipótese de redução do lucro líquido, quer por
receita omitida, quer por glosa de custos e/ou despesas, situações tipicamente
submetidas ao IRPJ segundo as normas pertinentes à tributação pelo lucro real,
Fl. 106035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
84
em razão de disposição legal específica aplicável nesta segunda hipótese,
veiculada no art. 44 da Lei no 8.541/92.
Isto porque, como demonstrado no voto do I. Relator, o art. 44 da Lei no 8.541/92
determinava a exigência de IRRF à alíquota de 25% nos casos de redução indevida
do lucro líquido, presumindo de forma absoluta que esta diferença fora
automaticamente recebida pelos sócios.
Todavia, a dúvida acerca da aplicabilidade do art. 61 da Lei no 8.981/95 somente
existiria, na forma exposta, enquanto vigente o art. 44 da Lei no 8.541/92,
revogado pela Lei no 9.249/95. A partir daí (como é o caso destes autos), ausente
a presunção legal de distribuição daqueles valores aos sócios, nenhum
impedimento existiria para a caracterização da hipótese fixada no art. 61 da Lei no
8.981/95, que na verdade parte do fato provado de entrega de recursos a um
terceiro não identificado, ou por razões não demonstradas, e erige a presunção,
apenas, de que tais rendimentos seriam passíveis de tributação na pessoa do
beneficiário.
No presente caso, portanto, há duas incidências distintas: 1) o IRRF exigido da
autuada na condição de responsável (fonte pagadora de rendimentos) que não se
desincumbiu de seu dever de identificar o beneficiário e/ou a causa do
pagamento e, por consequência, permitir ao Fisco confirmar a regular tributação
de eventual rendimento auferido por este beneficiário, e 2) o IRPJ exigido da
autuada na condição de contribuinte que auferiu lucro, mas o declarou em
montante menor que o devido, em razão da dedução de despesas que não foram
regularmente provadas.
Em outras palavras, a incidência do IRPJ decorrente de uma despesa que não
reúne os requisitos legais para sua dedutibilidade não converte esta parcela em
rendimento da própria da pessoa jurídica, a dispensar a incidência que poderia
existir em desfavor do beneficiário do pagamento. É certo que a base de cálculo
do IRPJ resta majorada e, por consequência, há renda tributável no seu sentido
próprio, qual seja, resultado líquido de acréscimos e decréscimos patrimoniais
num mesmo período de apuração. Mas este resultado líquido não se confunde
com o conceito de rendimento, acréscimo individualmente auferido, no caso, por
outro sujeito passivo, em razão de uma operação específica, que poderia sujeitar-
se a tributação isolada, a qual é presumida pela lei em razão da omissão de
informações por parte da fonte pagadora.
Considerando que, nos termos do voto do I. Relator, os beneficiários e a causa
dos pagamentos subsistiram incomprovados, deve-se NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário relativamente às exigências de IRRF.
Não obstante, como dito alhures, o IRRF cobrado nesta situação do sujeito passivo
tem a natureza de uma presunção legal de que o mesmo deixou de reter e recolher o IRRF devido
em face de pagamentos comprovadamente efetuados a terceiros, não identificados ou cuja causa
ou operação não se comprova, assumindo o ônus pelo pagamento do imposto.
Fl. 106036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
85
Aqui, embora as despesas tenham sido pagas, não foram comprovadas, portanto,
pelo contribuinte, ainda que se tenham conhecido os supostos beneficiários. Desta forma, enseja
a manutenção da tributação do IRRF.

Da natureza sancionatória do art. 61 da lei no 8.981/95
Dentro das hipóteses previstas no artigo 61 da Lei n° 8.981/95, a recorrente
entende-se que o IRRF assumirá natureza sancionatória na hipótese em que seja identificado o
beneficiário de determinado pagamento ou entrega de recursos, mas, ainda assim, ocorra o
lançamento do IRRF fundamentado na alegação de que não fora comprovada a operação ou a sua
causa.
A assertiva se fundamenta nos seguintes pontos: primeiro não poderia a lei atribuir
à fonte pagadora, na condição de responsável, o ônus de tributo sobre a renda quando se sabe
quem a auferiu; e segundo, a metodologia da exigência (exclusivo de fonte) e do cálculo mediante
reajuste de base de cálculo, que tem efeito financeiro de 53,84% implica, precisamente, alçar a
fonte pagadora da renda à condição de contribuinte em situação antagônica à própria
materialidade do IR, isto é, quando experimenta decréscimo patrimonial.
Depreende-se que o artigo 61 da Lei n° 8.981/95 não visa a tributação sobre renda
adquirida e disponível, passando a sancionar as pessoas jurídicas que não conseguiram comprovar
a operação/causa que deu origem a pagamentos feitos a beneficiários devidamente identificados,
conforme se observa do caso sob análise.
Não obstante, tal premissa não atende ao caso em tela. Primeiro, porque os
pagamentos tributados estão especificados na planilha anexa ao termo de verificação fiscal (Anexo
II) e dizem respeito a serviços cuja efetiva prestação não foi devidamente comprovada.
Na sequência, na seara tributária, em síntese, bis in idem ocorre quando o
mesmo ente tributante cobra um tributo do mesmo contribuinte sobre o mesmo fato gerador,
mais de uma vez, mediante aplicação dúplice da norma tributária, procedimento este que,
embora não vedado na Constituição Federal, não deve ser utilizado, haja vista à rígida
discriminação de competências, exercidas pelas respectivas pessoas políticas com poder para
imputar exações relativas a tributos e dentro dos limites constitucionalmente estabelecidos.
O art. 61 da Lei no 8981/1995, por sua vez, é mais abrangente e alcança todos os
pagamentos efetuados a beneficiários não identificados ou cuja operação ou causa não é
comprovada, independente de quem seja o real beneficiário dele (sócios/acionistas ou terceiros,
contabilizados ou não), elegendo a pessoa jurídica responsável pelo pagamento efetivamente
comprovado como responsável pelo recolhimento do imposto de renda devido pelo
beneficiário, presumindo-se que assumiu o ônus pelo referido pagamento. É o que se extrai do
dispositivo em questão, in verbis:
Fl. 106037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
86
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput, aplicase, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Esta previsão legal se coaduna com o princípio da praticabilidade tributária,
conforme bem analisou o i. Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada, ao proferir o voto
condutor no Acórdão no 2202-003.475, verbis:
Convém citar, então, o princípio da praticabilidade tributária, na lição de Regina
Helena Costa:
“A praticabilidade, também conhecida como praticidade, pragmatismo ou
factibilidade, pode ser traduzida, em sua acepção jurídica, no conjunto de técnicas
que visam a viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico. (...) O
princípio da praticabilidade tributária constitui limite objetivo destinado a
realização de diversos valores, podendo ser apresentado com a seguinte
formulação: as leis tributárias devem ser exequíveis, propiciando o atingimento
dos fins de interesse público por elas objetivado – qual seja, o adequado
cumprimento de seus comandos pelos administrados, de maneira simples e
eficiente, e a devida arrecadação dos tributos. Em consequência, os atos estatais
de aplicação de tais leis – administrativos e jurisdicionais – ficam jungidos aos
ditames da praticabilidade, de modo a não frustrar a finalidade pública
estampada na lei. (COSTA, Regina Helena. Praticabilidade e Justiça Tributária.
Malheiros: 2007, p. 388/390)
Leciona ainda a autora, que a praticabilidade manifesta-se como princípio difuso
por meio de diversos instrumentos como as chamadas abstrações, presunções, indícios e cláusulas
gerais.
O artigo 674 do RIR/1999, utilizado pela fiscalização para embasar este lançamento,
entendo, enseja dar praticabilidade ao devido recolhimento do imposto de renda, exatamente em
casos como este, em que se faz um repasse a terceiro e, regularmente intimado, não se presta
informação sobre os efetivos beneficiários dos pagamentos ou sua causa.
Quando uma pessoa jurídica faz pagamentos a outra, está obrigada a efetuar a
retenção do imposto correspondente, na fonte, e repassá-lo, na sequência, ao Erário. Mas se sua
Fl. 106038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
87
escrita contábil é inexistente ou inconsistente e não é possível determinar a quem pagou e por
que pagou? Aplicam-se os dispositivos da lei e do regulamento, aqui em caso.
Obviamente que quando a lei diz que fica sujeito à incidência do imposto todo
pagamento a beneficiário não identificado, o sujeito passivo desse imposto só pode ser quem
efetuou o pagamento. Claramente é ele quem tem o dever de identificar o beneficiário e a causa
do pagamento, não o Fisco, como alude o recurso.
[...]
Noutro giro, tem-se que, não tendo o tributo exigido a natureza de sanção por ato
ilícito, nos termos do art. 3a do CTN é cabível a exigência de penalidade quando este vem a ser
exigido de ofício, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/1996, não se confundindo com a não
existência sancionatória do dispositivo circunscrito no art.61, da Lei no 8.981/95.
Desta forma, rejeito tal alegação.
Glosa de provisões não dedutíveis (infração no 3)
No curso da fiscalização foram auditados os valores superiores a R$ 5.000.00
registrados nas contas “Const Prov Desp. Risco e Contingências” (6.1.2.02.03.0004 e
6.1.2.02.03.004), “Constituição de Prov. p/ Perdas Diversas” (6.1.2.02.03.0002 e 6.1.2.02.03.002) e
“Perdas Diversas” (6.1.2.02.03.005 e 6.1.2.02.03.0005), referentes aos anos-calendário 2010 a
2014;
Em resposta à fiscalização, a recorrente, assim se manifestou:
“Esses lançamentos têm por embasamento legal o artigo 9o da Lei no 9.430/1996,
com a redação que lhe foi dada pela Lei no 13.097/2015 (fruto de conversão da
Medida Provisória no 656/2014), que possibilita deduzir, como despesas, as
perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica
(p.ex. clientes inadimplentes), para determinação do lucro real.
A constituição na estimativa de perda, com relação à provisão para PECLD, ocorre
quando a empresa constata o risco de não receber o valor contabilizado, tendo
como métrica de cálculo os valores vencidos e não pagos há mais de 90 dias,
ressalvando quais desses casos possuem razoável chance de recebimento, ou que
estejam em negociação. (Fls. 678-681 do e-dossiê no 10010.059252/0317-17)”.
Reza o artigo 9o da Lei no 9.430/96:
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da
pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do
lucro real, observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
(...)
II - sem garantia, de valor:
Fl. 106039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
88
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu
recebimento;
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por
operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança
administrativa;
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde
que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
(...)
IV - contra devedor declarado falido ou pessoa jurídica declarada concordatária,
relativamente à parcela que exceder o valor que esta tenha se comprometido a
pagar, observado o disposto no § 5o.
(...)
§ 4o No caso de crédito com empresa em processo falimentar ou de concordata, a
dedução da perda será admitida a partir da data da decretação da falência ou da
concessão da concordata, desde que a credora tenha adotado os procedimentos
judiciais necessários para o recebimento do crédito.
§ 5o A parcela do crédito cujo compromisso de pagar não houver sido honrado
pela empresa concordatária poderá, também, ser deduzida como perda,
observadas as condições previstas neste artigo.
§ 6o Não será admitida a dedução de perda no recebimento de créditos com
pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada, bem
como com pessoa física que seja acionista controlador, sócio, titular ou
administrador da pessoa jurídica credora, ou parente até o terceiro grau dessas
pessoas físicas.
A autoridade fiscal entendeu que, a partir do fundamento legal adotado pela
recorrente, as referidas constituições não foram adicionadas ao lucro real, tendo em vista que
estas se revestiam de dedutibilidade.
Ou seja, em resumo, a autoridade fiscal autuou a Recorrente por não considerar
dedutíveis provisões constituídas no período entre 2010 e 2014, referindo-se a três rubricas contábeis:
i) 6.1.2.02.03.004 ou 6.1.2.02.03.0004 - “Const Prov Desp. Risco e Contingências”; ii) 6.1.2.02.03.002
ou 6.1.2.02.03.0002 - “Constituição de Prov. p/ Perdas Diversas” e iii) 6.1.2.02.03.005 ou
6.1.2.02.03.0005 - “Perdas Diversas”. Todas elas foram glosas com base no suposto descumprimento
das regras do art. 9o da Lei no 9.430/96 (perdas no recebimento dos créditos – fls. 519 e seguintes.)
Em resposta, a recorrente entendeu que:
“Com o devido acatamento, a empresa intimada reafirma que, na dedução dessas
despesas, zelou pelo estrito cumprimento do disposto no artigo 92 da Lei 2
9.430/1996, conforme demonstração realizada nas respostas anteriores. Ademais,
Fl. 106040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
89
a empresa intimada apresentou toda a documentação comprobatória de que
dispunha até o momento, na medida em que foi requisitada, mas continua
empenhada em localizar e apresentar documentos adicionais que revelem
pertinência com o tema. (Fls. 882/883 do e-dossiê no 10010.059252/0317-17)”
Com relação à glosa dos créditos de valor acima de R$ 5.000,00 e até R$ 30.000,00,
sua motivação foi, no termo de verificação fiscal, exposta da seguinte forma:
105. Analisando-se o que dispõe a alínea “b” do dispositivo acima reproduzido,
verificam-se três requisitos a serem observados e dentre eles a necessidade de ser
mantida cobrança administrativa. Diante disso, o contribuinte foi intimado realizar
a comprovação dessa exigência (...);
106. Em resposta, o sujeito passivo apresentou documentos comprobatórios
relacionados apenas a alguns lançamentos compreendidos no citado intervalo
(Gama Filho, Phonomusic, Alexandre Rodrigues, CPN, FL, Rafael, Danduo, Ideia,
LIG, Megashop, Telesat e Terra).
107. Entretanto, os créditos a que esses documentos se referem foram
contabilizados nos anos-calendário 2010 a 2014 e a respectiva cobrança
administrativa só foi instrumentalizada a partir de 2015. Assim, ficou evidente que
o contribuinte não cumpriu o que estabelecia a Lei 9.430/1996 à época dos
lançamentos;
108. O contribuinte apresentou comprovante de cobrança administrativa (E-mail)
em relação aos lançamentos da Lumiar Filmes Ltda. Considerando o que estipula a
alínea “b” do dispositivo em tela, essa comprovação foi aceita apenas para a
operação no valor de R$ 27.692,31 (NF 16977);
109. O Anexo III traz a relação dos lançamentos cujos valores estão
compreendidos no intervalo estabelecido pela alínea “b” que não foram
devidamente comprovados pela empresa e, portanto, não são dedutíveis.
Em sede do Recurso Voluntário, a recorrente menciona que fora demonstrado que,
para os créditos entre R$ 5.000,00 e R$ 30.000,00, foram feitas as cobranças administrativas (fls.
19379/19414), ao passo que para os créditos em montante superior a esse último limite, foram
adotadas as medidas judiciais cabíveis para as suas cobranças (fls. 19.415/19482).
No entanto, o julgador “a quo”, compartilhando do mesmo entendimento da
fiscalização, manteve a glosa em sua integralidade, inclusive sobre provisionamentos realizados
durante os anos de 2010 a 2012, já atingidos pela decadência.
Observe que, o valor de R$ 10.178.372,21, correspondente a provisões de
contingências trabalhistas não foram adicionadas ao LALUR.
Destaca-se que a documentação indicada (fls. 19379/19414), composta por
notificações de cobrança administrativa, todas foram emitidas em 26/03/2015, o que só vem a
confirmar a constatação fiscal de que os créditos em questão não estavam sob cobrança nos anos-
calendário de 2010 a 2014, quando as respectivas provisões foram contabilizadas.
Fl. 106041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
90
Assim, reza o art. 9o, § 1o, II, b, da Lei no 9.430, de 1996, que tais créditos só
poderão ser registrados como perda se mantida a cobrança administrativa.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
(...)
II - sem garantia, de valor:
a) ...;
b) acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por
operação, vencidos há mais de um ano, independentemente de iniciados os
procedimentos judiciais para o seu recebimento, porém, mantida a cobrança
administrativa; (negrito
Outro ponto suscitado pela recorrente se deu no tocante às condições do
Regulamento do Imposto de Renda que tenham sido atendidas posteriormente ao lançamento das
deduções glosadas, de modo que as condições de dedutibilidade ocorreram até 31.12.2013, antes
da vigência do art. 33 da Lei no 13.043/14.
Com a devida vênia, mas esta alegação não procede, pois, as notificações de
cobrança administrativa, como visto alhures, foram emitidas em 26/03/2015, o que não perfaz a
interpretação literal da supracitada Lei.
Não obstante, o valor do RAT no montante de R$ 1.463.995, verifica-se que se trata
de valor parcelado via DEBCAD, constituindo “contas a pagar” e, portanto, passível de dedução
fiscal, o que não foi considerado pela fiscalização.
Desta forma, entendo que deve ser assistido razão, parcialmente, a recorrente
somente no tocante ao item do RAT no valor de R$ 1.463.995.
Das Despesas Financeiras – Provisões não dedutíveis (Infração 4 do TVF)
A Fiscalização autuou a Recorrente por não considerar dedutíveis provisões
constituídas no período entre 2010 e 2014, referindo-se a três rubricas contábeis: i)
6.1.2.02.03.004 ou 6.1.2.02.03.0004 - “Const Prov Desp. Risco e Contingências”; ii) 6.1.2.02.03.002
ou 6.1.2.02.03.0002 - “Constituição de Prov. p/ Perdas Diversas” e iii) 6.1.2.02.03.005 ou
6.1.2.02.03.0005 - “Perdas Diversas”. Todas elas foram glosas com base no suposto
descumprimento das regras do art. 9o da Lei no 9.430/96.
Em relação as despesas financeiras não dedutíveis, às despesas financeiras relativas
à dívida reconhecida em acordo judicial firmado com a Securinvest Holdings S/A, a glosa se deu
em razão de a Recorrente ter sido citada judicialmente para pagar essa dívida, com base em
despacho juntado aos autos, e com fulcro no art. 342, §3 do RIR/99.
Neste caso, a autoridade fiscal entendeu que a recorrente adicionou ao lucro
líquido da autuada, para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, todos os
valores contabilizados como encargos incidentes sobre sua dívida com a Securinvest Holdings S/A
do mês de outubro/2013 até dezembro/2014, no valor total de R$ 24.702.047,66, tendo sido por
ele indicado, como fundamento legal para a adição, o disposto no § 3o do art. 342 do RIR, de 1999.
Fl. 106042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
91
Depreende-se do TVF:
126. Em resposta ao item 2 do Termo de Intimação Fiscal no 06/2017, o
contribuinte apresentou cópia do acordo judicial firmado em 24/08/2006 com a
Credora Securinvest Holdings S/A, no curso do processo judicial 0195187-
30.2006.8.26.0100 (583.00.2006.195187) que tramita na 6a Vara Cível de SP. No
referido acordo foi previsto que o pagamento, no valor total de R$
R$64.083.264,00, seria realizado pelo contribuinte (Devedor) à Credora em 112
parcelas mensais e consecutivas, vencendo a primeira em 24/05/2007. Por sua
vez, o controle do saldo do referido pacto foi feito, pelo contribuinte, por meio
das contas contábeis do Passivo: 2.1.1.05.01.118 e 2.2.1.01.04.020 – Securinvest
Holdings S/A.
127. Durante os anos-calendário de 2010 a 2014, as despesas financeiras
referentes aos encargos da supracitada dívida foram contabilizadas a débito das
contas contábeis 6.1.2.02.02.0010 - Encargos Financ. s/ Empréstimos e/ou
6.1.2.02.02.0016 - Encargos Financ. s/ Contratos. Esses valores também
compuseram o total das outras despesas financeiras informadas nas DIPJs dos
anos-calendário de 2010 a 2013 e na ECF de 2014, como exposto pelo
contribuinte em resposta ao item 1 do Termo de Intimação Fiscal no 03/2017.
128. Ainda, em resposta ao item 2 do termo no 06/2017, a fiscalizada apresentou
“Certidão de Objeto e Pé” referente ao acordo judicial supradito. Nesse
documento, verificou-se, no despacho datado de 25/09/2013 e a seguir transcrito,
que o contribuinte foi citado judicialmente para realizar o pagamento da dívida
com o credor Securinvest Holdings S/A, uma vez que o débito se encontrava
vencido e não pago:
Despacho - 25/09/2013 - Vistos. Diante da decisão de fls.342/355, determino a
transferência dos valores depositados nos autos para conta à disposição do juízo
de falência, conforme requerido pelo síndico a fls.363. Eventual recurso ainda
pendente nos autos da falência não tem efeito suspensivo. Após, o decurso do
prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, oficie-se para a
transferência de valores. No mais, deposite a executada a diferença apontada de
R$137.826.595,97, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora.
129. (...) Diante do exposto, o contribuinte foi cientificado do fato por intermédio
do item 1 do Termo de Constatação e Intimação Fiscal no 14/2018, como segue:
(...)
130. Em sua manifestação, o contribuinte se limitou a informar o que segue:
Ressalta a intimada que, em razão do lapso temporal transcorrido, não localizou
em seus arquivos os registros das razões pelas quais reconheceu como dedutíveis
os encargos incidentes sobre a dívida que possui com a Securinvest Holdings S/A.,
informando ainda que continua envidando esforços na busca de tais registros.
(Fls. 840 do e-dossiê no 10010.059252/0317-17)
Fl. 106043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
92
131. Vale destacar que o artigo 249 do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto 3.000/99), a seguir transcrito, prevê em seu inciso I que, na
determinação do lucro real deverá ser adicionado ao lucro líquido os valores
deduzidos em sua apuração que, de acordo com o decreto, não sejam dedutíveis
na determinação do lucro real (...)
Em sede recursal, a recorrente alega que "não se poderia dizer que a empresa
autuada foi citada em cobrança movida pela credora 'Securinvest', pois quem o fez foi uma
terceira (a Massa Falida da Petroforte), cuja legitimidade ativa ainda é controvertida". No seu
entender, o não pagamento das parcelas do acordo decorreria "de um problema relacionado com
a titularidade do crédito e de dificuldades com fluxo de caixa, razão pela qual a recorrente não
pode sofrer as consequências de algo que não deu causa".
Ademais, a recorrente acrescentou que o termo empregado no art. 342, § 3o, do
RIR de 1999, que pressupõe a fase litigiosa para que se ocorra o inserto em seu diploma legal, ou
seja, a citação inicial, atributo próprio do procedimento judicial é insubsistente a fundamentação
contida no Acórdão para interpretar de forma extensiva o vencimento de uma obrigação, a qual
“PODE” ensejar o litígio, como se fosse à citação inicial da distribuição da ação propriamente dita.
Ao se extrair a certidão de objeto e pé referente ao acordo judicial em questão (fls.
294), cujo teor se reproduz, evidenciou que a questão pertinente à extensão dos efeitos da
falência não eximia a devedora do pagamento ajustado, sendo o crédito líquido, certo e exigível.
Acolhimento de Embargos de Declaração - 18/04/2017 - Vistos. Anote-se no
sistema e na capa que se trata de cumprimento de sentença (fls.48), incluindo no
polo ativo SECURINVEST HOLDINGS S/A (Massa Falida) e no polo passivo TV
ÔMEGA LTDA, MARCELO DE CARVALHO FRAGALI e AMILCARE DALLEVO JÚNIOR.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de fls.1149, sob
alegação de omissão. ACOLHO os embargos para determinar, neste primeiro
momento, a expedição somente do termo de penhora das quotas sociais da TV
ÔMEGA LTDA pertencentes aos devedores solidários Srs. Amilcare e Marcelo.
Conforme constou do tópico terceiro do termo de constituição de garantia, os
garantidores deveriam apresentar, no prazo de 60 dias, laudo de avaliação do
valor de mercado das quotas sociais objeto da penhora (fls.12). No entanto,
considerando que os próprios requereram a nomeação de perito judicial (fls.
828/829), nos termos do tópico 3.1 daquele instrumento (fls.12), nomeio desde já
o Sr. Ivo Dias Souto Neto para avaliação das quotas penhoradas. Após a lavratura
do termo, intime-se o perito nomeado para estimativa de seus honorários. Afasto,
desde logo, a exceção de pré-executividade (fls.831/873). Cabe a objeção de pré-
executividade se o devedor alegar matéria que o juiz deva conhecer de ofício,
visando à extinção do processo de execução e que não demande dilação
probatória. (...) Nos autos da falência da PETROFORTE, estendidos seus efeitos
para alcançar a SECURINVEST HOLDINGS S/A, credora no presente feito, fato
incontroverso, conforme teor do Recurso Especial 1.259.020-SP (fls. 342/355). A
existência de qualquer recurso pendente de julgamento perante o Supremo
Fl. 106044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
93
Tribunal Federal não tem efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do feito
constando no polo ativo a massa falida, representada pelo síndico. As obrigações
impostas ao síndico nos autos da falência em nada interferem na legitimidade
ativa da massa, representada pelo síndico, para fins de execução do acordo. Os
patronos da credora original continuam cadastrados nos autos, facultando-se a
intervenção como assistente litisconsorcial. No mais, diante do inadimplemento,
evidenciado o interesse de agir para fins de cumprimento do acordo. Na ausência
de qualquer formalidade para fins de notificação prevista na cláusula terceira do
termo de penhor, entende-se que a intimação para fins de pagamento constituiu
em mora o devedor principal e garantidores, devidamente representados nos
autos. Considerando que o laudo de avaliação não foi apresentado, o
cumprimento de sentença prossegue nos seus ulteriores termos. As partes
acordaram que primeiro se realizaria a excussão do penhor das cotas para
posterior exigência de outras garantias (fls.12, cláusulas quarta e quinta). Ocorre
que aqui não se exige outra garantia e sim o pagamento, por conta do
inadimplemento noticiado. Nos termos da cláusula X do acordo, na hipótese de
inadimplemento de qualquer parcela, independentemente de notificação,
considerar-se-á imediatamente exigível a integralidade da dívida confessada,
facultando-se à credora sua imediata execução (fls.7/8), tal como ocorreu. Apesar
da ausência de liberação anual das quotas empenhadas, na proporção do
pagamento da dívida, não se pode ignorar o fato de que os executados deixaram
de cumprir o acordo e apontam o débito de R$ 81.819.900,63 (fls.869/871). Neste
momento processual, não se tem conhecimento de que a garantia sequer é
suficiente para satisfação da dívida que se reverte em proveito da massa,
portanto, o devedor não pode exigir da massa o cumprimento de tal obrigação,
nesta fase do processo. No mais, a controvérsia nos autos da falência não impedia
o depósito das parcelas devidas, nestes autos, para posterior levantamento por
quem de direito ou transferência para os autos da falência. Assim, a questão
pertinente à extensão dos efeitos da falência não eximia a devedora do
pagamento aqui ajustado. Trata-se de crédito líquido, certo e exigível. Não há
interesse na dação em pagamento de espaço televisivo (fls.4), o que consistia
em faculdade da credora, que se manifestou nos autos em sentido contrário
(fls.1116). A penhora recairá neste primeiro momento sobre a garantia ofertada,
nos termos desta decisão e manifestação do síndico nesse sentido (fls.1115,
último parágrafo), o que em nada interfere na natureza do título e sua
exigibilidade. Por fim, a questão do excesso da execução consiste em matéria
própria da impugnação e não diz respeito à exceção de pré-executividade,
observando de qualquer forma, que o devedor informa que o débito seria de R$
81.819.900,63 (fls.869) e não se tem conhecimento sequer se a garantia atinge tal
valor. O montante mencionado foi apurado nos autos da falência sem qualquer
acréscimo decorrente da mora (fls.1302). Apesar da determinação de
transferência dos valores para conta à disposição do juízo da falência (fls.389), tal
decisão não foi cumprida em razão do recurso interposto (fls.623), serventia
consulta de saldo via sistema. Ressalta-se que os valores depositados serão
Fl. 106045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
94
parcialmente utilizados para custear a perícia aqui determinada, de interesse das
partes para fins de prosseguimento da execução. Intime-se. (negrito nosso)
Desta forma, estando devidamente demonstrado que os débitos em questão,
vencidos e não pagos, já se achavam em execução, resta evidenciado que se deve manter a adição
aos encargos sobre eles incidentes na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
Em relação a Kalnik, a autoridade fiscal entendeu que a Recorrente manteve R$
18.063.286,73 a título de passivo fictício (fl.533-534), não descontando o valor das parcelas do
acordo que já haviam sido pagas, caracterizando suposta omissão de receitas.
Neste ponto, depreende-se do TVF, que a recorrente recebeu recursos oriundos da
TV Mídia Publicidade Comercial Ltda., os quais foram considerados receitas omitidas e submetidos
à tributação do IRPJ, CSLL, contribuição para o PIS e Cofins.
Segundo a fiscalização concluiu, "as transferências de recursos da TV MIDIA
PUBLICIDADE para a TV OMEGA destinavam-se de fato a remunerar a TV OMEGA pela utilização
de seus espaços publicitários na programação televisiva da REDE TV, sendo fraudulentamente
escrituradas como passivos a pagar à TV MIDIA PUBLICIDADE e mais tarde aproveitados, de forma
igualmente fraudulenta, para quitar parte do valor da venda dos prédios e terrenos da TV OMEGA
para a TV MIDIA PUBLICIDADE".
O módus operandi da contabilização está descrito na sequência:
133. Em resposta ao item 3 do Termo de Intimação Fiscal n° 06/2017, o
contribuinte apresentou cópia do acordo judicial firmado, em 24/08/2006, com a
Credora Kalnik S/A. O aludido acordo foi realizado no curso do processo judicial
583.00.2004.124807-6/000000-000, que tramita na 22a Vara Cível de SP.
134. No citado pacto entre as partes, foi previsto que o pagamento, no valor total
de R$ 48.588.360,00, seria realizado pelo contribuinte (Devedor) à Credora em
120 parcelas mensais e consecutivas, vencendo a primeira parcela em
24/05/2007. Dessa forma, o valor nominal de cada parcela (sem juros) seria de R$
404.903,00. Além disso, no referido documento, ficou definido que cada parcela
seria reajustada anualmente com base no Índice Geral de Preços do Mercado
(IGP-M) ou outro índice que viesse a substituí-lo, acrescida ainda de juros de 1%
ao mês, capitalizado anualmente.
135. O sujeito passivo apresentou, também em resposta ao item 3 do termo no
06/2017, cópia do aditivo reportado acordo judicial. Nesse aditivo, datado de
14/01/2009, as partes reconheceram que as 20 cotas iniciais do acordo - vencidas
no período de maio/2007 a dezembro/2008 – consideravam-se quitadas.
Ademais, foi definido nesse documento que a empresa Tratex Construções e
Participações S/A passaria a receber os pagamentos por conta e ordem da credora
Kalnik S/A.
136. Com o objetivo de verificar o cumprimento do acordo, foi efetuada diligência
fiscal (TDPF 08.1.13.00-2018-00069-0) na empresa Tratex Construções e
Fl. 106046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
95
Participações S/A, atualmente denominada Stenobras Companhia de Obras e
Participações S/A, CNPJ 01.125.266/0001-23. Em atenção aos questionamentos
realizados, a diligenciada apresentou planilha contendo o detalhamento dos
recebimentos das parcelas vencidas no período de setembro/2008 até
novembro/2012, além de informar que não recebeu valores relativos às demais
parcelas.
137. Sublinhe-se que contribuinte controlou o saldo do referido acordo nas contas
contábeis de Passivo: 2.1.1.05.01.0135 e 2.2.1.01.04.0024 - Tratex Construções e
Participações S/A. Ainda, durante os anos-calendário 2010 a 2014, as despesas
financeiras referentes aos encargos incidentes sobre a dívida foram contabilizadas
a débito das contas contábeis 6.1.2.02.02.0010 - Encargos Financ. s/ Empréstimos
e/ou 6.1.2.02.02.0016 - Encargos Financ. s/ Contratos. Além disso, tais valores
compuseram o total da rubrica “Outras Despesas Financeiras” informada nas
DIPJs dos anos-calendário de 2010 a 2013 e na ECF de 2014, de acordo como o
exposto pelo contribuinte em resposta ao item 1 do Termo de Intimação Fiscal no
03/2017.
141. Em atendimento à intimação, a fiscalizada apresentou requerimento, datado
de 22/12/2014, no qual a Kalnik solicita que os pagamentos passem a ser
realizados a uma nova empresa, a Carandá Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Assim, a última parcela sob a égide do acordo firmado em 19/06/2013, no valor
de R$ 229.218,07 (parcela no 76 – referente a agosto/13), e as parcelas
subsequentes, deveriam ser pagas à Carandá Empreendimentos por conta e
ordem da Kalnik. É importante destacar que a fiscalizada não relatou a existência
de novos acordos/aditivos relacionados às demais parcelas (no 77 a 120).
142. Curiosamente, na contabilidade da fiscalizada, consta o pagamento da
parcela no 76, no dia 29/12/2014. Porém, ao se analisar toda escrituração contábil
do período fiscalizado, foram localizados registro de pagamentos somente até a
parcela no 67 (novembro/12), o que está em consonância com o informado pela
Stenobras na diligência. Ou seja, os pagamentos das parcelas de no 68 a 75,
vencidas entre dezembro/12 e julho/13, não se encontram escrituradas nos
arquivos contábeis até o ano-calendário 2014, bem como não se encontram
escrituradas as demais parcelas vencidas até dezembro/14 (com exceção da no
76). (...)
145. Conforme exposto no parágrafo 135, foi celebrado acordo para pagamento
da dívida no valor de R$ 48.588.360,00, em 120 parcelas mensais e consecutivas.
Dessa forma, a dívida do contribuinte registrada em sua contabilidade deveria ser
reduzida (amortizada) na proporção de 1/120 (R$ 404.903,00) na medida em que
cada parcela fosse paga. No acordo também foi definida a forma pela qual cada
parcela seria atualizada. Por outro lado, conforme demonstrado anteriormente,
existiram diversos acordos nos quais a credora concedeu de forma incondicional e
irrevogável desconto em diversas parcelas. Sublinhe-se que toda diferença a
maior ou a menor no pagamento das parcelas, quando comparada com o valor de
Fl. 106047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
96
R$ 404.903,00 (cota de amortização), deveria ser contabilizada pelo contribuinte
como despesa ou receita, respectivamente.
146. É importante ressaltar que, conforme relatado pelo contribuinte nas
respostas transcritas acima, sempre existiu entre ele e a credora uma espécie de
“camaradagem” com relação à quitação do acordo. Isso fica nítido na tabela
descrita no parágrafo 141, pois foram concedidos, de forma incondicional e
irrevogável pelo credor, descontos relevantes que chegaram a 71% no último
acordo datado de 19/06/2013.
147. Essa leniência entre as partes fica também evidente na planilha de
recebimentos apresentada pela Stenobras no curso da diligência. Nela é possível
observar que o contribuinte efetuou alguns pagamentos pontualmente, outros
em atraso e outros antecipadamente. Porém, não houve cobrança de juros nos
pagamentos em atraso e nem foi concedido desconto nos pagamentos
antecipados. Também, com relação às parcelas vencidas entre dezembro/2012 a
julho/2013 e quitadas no ano-calendário 2015, não houve cobrança de juros, tal
qual já exposto.
148. Menciona-se ainda que, conforme exposto acima, no acordo não existiu
previsão de encargos financeiros aplicados sobre o valor principal (dívida
vincenda). Apenas foi estipulada a forma pela qual as parcelas seriam reajustadas.
Assim, esta fiscalização entende que o modo correto de contabilizar o acordo
seria aquela descrita no parágrafo 146. Para os meses em que não existiram
pagamento de prestação, o valor principal não deveria ser atualizado,
considerando a ausência de previsão contratual, bem como a relação de
“camaradagem” entre as partes descrita no parágrafo anterior.
149. Segue com este Termo de Verificação Fiscal (Anexo VII) demonstrativo
relacionando mensalmente os valores pagos pelo contribuinte de janeiro/2010 a
dezembro/2014, tal como informado pela Stenobras e que coincide em datas e
valores com os escriturados. Também é demonstrada a diferença dos encargos
financeiros contabilizados por ele a maior, quando comparados com a
metodologia correta de cálculo descrita nos parágrafos anteriores.
A recorrente dispõe que, “ao contabilizar os pagamentos realizados no âmbito do
acordo judicial celebrado com a Kalnik, reuniu em um mesmo lançamento contábil o montante
referente ao valor principal e aquele referente aos juros. Sendo destacado que nas contas de
número 2.1.1.05.01.0135 e 2.2.1.01.04.0024 restavam controlados não só os montantes principais
acordados, como também as atualizações de valor, refletidas nas contas de resultado”.
Ademais, requer que seja apreciado os documentos juntados, sob os números 26,
27 e 28, a fim de que se verificar a veracidade das alegações abaixo reproduzidas.
Da análise das Razões Contábeis da Recorrente, é possível perceber que, desde
2007, tais valores ainda eram controlados nas contas 2.1.1.05.01.0119 e 2.2.1.01.04.0021 – Kalnik
S.A (Doc. 26), de modo que a Recorrente já fazia referido controle (principal + juros) em uma conta
Fl. 106048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
97
de curto prazo – na qual eram feitos os abatimentos em função dos pagamentos que eram feitos –
e em uma conta a longo prazo - na qual eram feitas as transferências para a conta de curto prazo
onde aconteciam os pagamentos.
Assim, após a transferência do saldo do contrato Kalnik para a conta Tratex
Construções e Participações S/A (Doc. 27), a contabilidade continuou realizando os lançamentos
da mesma forma, sempre levando em consideração aquilo que fora pactuado nos aditivos do
acordo judicial homologado.
No Doc. 28, constam todos os descontos decorrentes de acordos entre as partes e
foram contabilizados como receita financeira.
Ou seja, tais recursos eram tratados como mútuo. Não obstante, os registros
contábeis supracitados, por si só, maculam a alegada operação de mútuo, pois, além de não terem
sido apresentados contratos de mútuo ou outros documentos comprobatórios da efetiva
realização do empréstimo, "os valores foram fraudulentamente contabilizados como passivos a
pagar à TV Midia Publicidade, quando de fato eram receitas decorrentes da utilização dos espaços
publicitários na Rede TV pela TV Mídia Publicidade".
Neste diapasão, vale repisar o trecho, que se depreende do Acórdão de Piso:
Documentos obtidos em ação fiscal na TV Mídia Publicidade Comercial bem como
em diligências realizadas em três agências de publicidade demonstraram que, nos
períodos fiscalizados, foram disponibilizados à TV Mídia Publicidade Comercial
espaços publicitários em programas de emissora da autuada (Rede TV), cabendo
ressaltar que os quadros societários e os administradores das duas sociedades se
revelaram idênticos.
Aliás, a documentação obtida revelou que a autuada disponibilizava não apenas
os espaços publicitários para comercialização, mas também os recursos humanos
necessários para tanto. Com efeito, a TV Mídia Publicidade Comercial, além de
não possuir espaços publicitários próprios, também não dispunha de estrutura,
equipamentos e funcionários para realizar os serviços por conta própria.
Mais grave ainda é que a TV Mídia Publicidade Comercial não recebia, como seria
de se esperar, apenas uma comissão, mas, sim, o valor total pago pelos clientes na
aquisição dos espaços publicitários da Rede TV.
Ademais, resta não comprovada a capacidade operacional da TV Mídia Publicidade,
conforme minuciosamente demonstrado no TVF:
226. A TV MIDIA PUBLICIDADE foi questionada sobre a falta de despesas relativas
à sua operação em sua escrituração contábil, tais como despesas relativas à
remuneração da TV OMEGA pela utilização dos espaços publicitários na REDE TV,
despesas com funcionários próprios ou de empresas terceirizadas para executar
os serviços administrativos da empresa ou para executar os serviços prestados
aos clientes, despesas relativas aos departamentos de vendas, serviços, compras,
recursos humanos, finanças, administração, recepção, bem como despesas com
Fl. 106049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
98
telefone, internet, veículos, manutenção etc.. No entanto, a TV MIDIA
PUBLICIDADE deixou de apresentar qualquer manifestação, levando à presunção
de sua falta de capacidade para executar a veiculação de publicidade por conta
própria. As despesas lançadas na escrituração da TV MIDIA PUBLICIDADE entre
2012 e 2014 resumem-se a uma pequena mensalidade para um escritório de
contabilidade, evidenciando que a empresa não tinha capacidade operacional
própria para prestar os serviços que originaram suas receitas.
227. As GFIP da TV MIDIA PUBLICIDADE dos períodos de 01/2010 a 12/2014 foram
apresentadas indicando “SEM MOVIMENTO”, evidenciando que nesses períodos
não havia funcionários próprios para executar os serviços administrativos da
empresa ou para executar os serviços prestados aos clientes.
228. Além disso, os balanços patrimoniais da TV MIDIA PUBLICIDADE nos anos de
2012 a 2014 mostram que a empresa não possuía quaisquer equipamentos,
sistemas de telefonia, computadores ou veículos contabilizados em seu ativo,
evidenciando sua falta de capacidade para executar a veiculação de publicidade
por conta própria.
229. A TV MIDIA PUBLICIDADE foi intimada a informar como foram remunerados
os funcionários próprios ou de empresas terceirizadas que realizaram os serviços
de 2012 a 2014, foi intimada a esclarecer e comprovar quais equipamentos,
sistemas de telefonia, computadores e veículos foram utilizados nas atividades
operacionais da empresa de 2012 a 2014, bem como foi intimada a apresentar as
contas telefônicas e de conexão com a internet. No entanto, a TV MIDIA
PUBLICIDADE deixou de apresentar qualquer dos elementos solicitados,
obrigando à presunção de sua falta de capacidade para executar a veiculação de
publicidade por conta própria.
230. A TV MIDIA PUBLICIDADE foi intimada a informar quais serviços de
veiculação de publicidade prestou entre 01/01/2012 e 31/12/2014, bem como
qual era a sistemática operacional para a sua contratação e execução, informando
como era feita a veiculação da publicidade, quais veículos de comunicação foram
utilizados, quais agências de publicidade foram utilizadas, e como eram
remunerados o sujeito passivo, as agências de publicidade e a REDE TV. Foi
também intimada a apresentar os contratos firmados com a TV OMEGA para
utilização dos seus espaços publicitários. No entanto, a TV MIDIA PUBLICIDADE
deixou de apresentar qualquer dos elementos solicitados.
231. Por fim, a TV MIDIA PUBLICIDADE foi intimada a esclarecer a motivação para
as expressivas transferências bancárias para a TV ÔMEGA, tendo lhe sido
questionado se tais transferências eram referentes ou não ao pagamento dos
espaços publicitários na programação da REDE TV.
232. Em sua resposta a TV MIDIA PUBLICIDADE se esquiva e deixa de apresentar
os documentos e esclarecimentos solicitados, fato que evidencia a conduta
irregular relativa às transferências de recursos para a TV OMEGA, mascaradas
como se fossem empréstimos. Deixa de apresentar o contrato de mútuo e o
Fl. 106050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
99
contrato de cessão ou utilização de espaços publicitários na REDE TV, afirma ter
capacidade operacional, mas não esclarece como consegue operar como veículo
de comunicação se não possui uma emissora ou direitos sobre uma
retransmissora de televisão, não possui estrutura física, não possui equipamentos
e tampouco recursos humanos. Afirmou que o Ministério da Comunicações e a
ANATEL lhe outorgaram autorização para operar retransmissoras da REDE TV, no
entanto, deixou de apresentar documentos comprobatórios de seus direitos sobre
retransmissoras da REDE TV, bem como deixou de comprovar como poderia
operar tais retransmissoras sem estrutura física, equipamentos e recursos
humanos. Disse ainda que exerceu atividade de agenciamento de espaço em
mídia, no entanto, nos períodos sob fiscalização não operou com agenciamento
de espaço em mídia, atuou como veículo de comunicação, atuando como se fosse
a TV OMEGA, sem condição operacional para tal. (grifo nosso)
234. Os PEDIDOS DE INSERÇÃO apresentados pela TV MIDIA PUBLICIDADE
demonstram a confusão entre as operações das empresas TV OMEGA e TV MIDIA
PUBLICIDADE, as quais se alternavam na condição de veículos de comunicação
detentores dos espaços publicitários na programação da REDE TV, no entanto,
quem detinha de fato tais espaços era a TV OMEGA e não a TV MIDIA
PUBLICIDADE. Observe-se que em momento algum foram apresentados
documentos para comprovar que a TV MIDIA PUBLICIDADE detinha os direitos de
comercialização da programação da REDE TV, e mesmo assim, caso detivesse, lhe
caberia atuar como agenciadora, recebendo apenas comissões sobre as
veiculações e não o valor integral, tal qual foi constatado nas diligências nas
agências de publicidade.
(...)
240. As diligências nos agentes mostraram que a TV MIDIA PUBLICIDADE atuava
como se fosse a própria TV OMEGA, no entanto, utilizando disfarçadamente os
recursos humanos da TV OMEGA, a exemplo dos funcionários CARLOS ALBERTO
DE CARVALHO, NIT 1.260.773.881- 6, DUARTE COELHO PONTUAL FILHO, NIT
1.245.666.063-5, DANIELA RIOS BATISTA, NIT 1.287.756.545-0, ELZIDETE MARIA
RIBEIRO AGUIAR, NIT 1.232.277.574-8, CAROLINA CRISTINA DOS REIS DE
OLIVEIRA, NIT 1.321.170.781-5, ADRIANA BEZERRA CALADO BATISTA, NIT
1.355.781.981-6, GABRIELA BEZERRA SOARES, NIT 2.049.333.287-6, e JESSICA
ALVES BARBOSA, NIT 2.078.993.535-4.
241. A tentativa de ocultar a utilização dos recursos humanos da TV OMEGA é
evidenciada nos documentos emitidos pela TV MIDIA PUBLICIDADE, nos quais, ou
não constam assinaturas, ou não é identificado o signatário, ou são assinados por
funcionários da TV OMEGA se fazendo passar por funcionários da TV MIDIA
PUBLICIDADE.
242. Portanto, os fatos ora narrados, além de evidenciar a confusão entre as
operações da TV MIDIA PUBLICIDADE e da TV OMEGA, revelam falsidade
ideológica, qual seja, um documento particular que faz crer que um funcionário
Fl. 106051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
100
da TV OMEGA é um funcionário da TV MIDIA PUBLICIDADE, ocultando a
participação da TV OMEGA nas receitas auferidas, com evidente propósito de
deixar de fora da tributação do IRPJ e da CSLL a remuneração que caberia à TV
OMEGA nas transações.
Desta forma, a ausência da capacidade operacional está devidamente demonstrada,
assim como os registros contábeis de ingresso desses recursos efetuados em contrapartida a
contas patrimoniais do passivo ou mesmo do ativo, no intuito único e exclusivo de evitar que os
valores tivessem o devido trânsito pelo resultado do exercício como receitas.
Fato esse, admitido pela recorrente na sua peça recursal:
“por um equívoco de interpretação inicial da recorrente, da primeira operação,
em 15/04/2010, envolvendo a TV Mídia Publicidade, bem como as demais
subsequentes, foram lançadas igualmente de forma equivocada em conta
transitória ao invés de conta de resultado (receita).
E acrescenta, “de fato, na primeira operação, em 15/04/2010, a TV Mídia
Publicidade deveria ter emitido nota fiscal tão somente da sua comissão de
intermediação pelo serviço de “gestão e agenciamento” e nunca do valor total
que incluiu o valor da veiculação que caberia à recorrente.
De fato, a operação deveria ter sido tratada como repasse de agência: o valor
repassado pela TV MÍDIA PUBLICIDADE deveria ter sido lançado como receita
operacional da RECORRENTE faturando diretamente contra o cliente (anunciante
ou agência de publicidade) e nunca como receita operacional da TV MÍDIA
PUBLICIDADE que apenas geria o recebimento.
No entanto, esclarecemos que o equívoco não foi cometido de forma
premeditada e com intuito de sonegar e fraudar, visto que a tributação incidente
era prejudicial à RECORRENTE e à TV MÍDIA PUBLICIDADE”.
Este artifício contábil, a fim de demonstrar que havia uma devolução do
empréstimo, para eliminar o registro de uma dívida, está claramente evidenciada como algo que
não poderia ser admitido e deveria ser afastado.
Quanto à alegação de erro de cálculo da autuação, é cediço que, conforme
depreende-se das fls. 1582, as pessoas jurídicas em questão, são justamente as fornecedoras de
serviços ou produtos de que tratam os lançamentos de despesas objeto das glosas fiscais descritas
no item III do termo de verificação fiscal (Despesas não comprovadas - Infração no 1).
Como visto alhures, as glosas foram efetuadas em razão da não comprovação da
legitimidade da dedução das aludidas despesas em face da legislação aplicável, o que deu causa
aos lançamentos de IRPJ e CSLL.
Quanto aos eventuais tributos retidos por ocasião dos respectivos pagamentos,
cabe ponderar que, em regra, estes só podem ser aproveitados pelos beneficiários dos
Fl. 106052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
101
pagamentos, jamais pela fonte pagadora, já que esta não atuou na condição de contribuinte, mas
de simples responsável tributário pela retenção e recolhimento dos tributos.
Em se tratando de IRRF sobre pagamento sem causa ou sem operação comprovada,
também não caberia reconhecer à contribuinte autuada o direito à dedução de eventual montante
recolhido aos cofres públicos a título de IRRF do código 1708 ou mesmo de outros códigos.
Desta forma, entendo por não assistir razão aos argumentos da interessada.

Da multa de ofício qualificada (150%) e sua alegada ilegalidade
Por decorrência legal, a questão envolvendo a qualificação da multa de ofício está
umbilicalmente conectada com a configuração em concreto do dolo do agente. Em verdade,
destaco que o chamado elemento subjetivo do injusto (antigo dolo específico) é considerado
aspecto crucial para o enquadramento em uma ou mais hipóteses enumeradas nos arts. 71 a 73
da Lei no 4.502/64.
Nesse sentido, ainda que o direito tributário tenha adotado, como regra, normas
cogentes consubstanciadas na responsabilidade objetiva, assim entendidas aquelas descuradas da
prova da intenção do agente, excepcionalmente, há dispositivos jurídico-tributários cuja
aplicabilidade vincula-se à demonstração do dolo carreado à infração. Ou seja, em concreto, deve
haver evidências complementares, além da mera constatação de que não se recolheu tributos,
denotando a comprovação de uma vontade direcionada à prática do ilícito. É sobre esse suporte
que caminha a Súmula no 14 do CARF.
Extrai-se da peça recursal, os seguintes excertos:
É certo que no ano de 2014 a RECORRENTE pelo seu equívoco reiterado desde
2010, experimentou redução de sua carga tributária, mas essa não foi intencional,
mas acidental!!!
A d. autoridade fiscal não pode dizer que os tributos recolhidos pela TV MÍDIA
PUBLICIDADE não vêm ao caso, uma vez que em sua peça acusatória (TVF, itens
VII e IX) relata que esta agiu em “conluio” com a RECORRENTE e seus acionistas
para obter a suposta redução da carga tributária.
Como os controladores são comuns às duas empresas, eles foram
responsabilizados de forma solidária juntamente com a RECORRENTE, pelo uso da
TV MÍDIA PUBLICIDADE na realização da “omissão de receitas”, por outro lado,
devemos levar em consideração o que a TV MÍDIA PUBLICIDADE tributou para a
realização desta “omissão”, o que confirmaria a ausência de intenção na omissão
de receitas, pela ausência de redução da carga tributária.
O que há nos autos são apenas meras presunções suscitadas pela autoridade
fiscal, as quais não podem ser levadas em consideração, uma vez que não foi
comprovado o dolo, a fraude ou a simulação, essas, sim, as condutas ensejadoras
da aplicação da multa de ofício qualificada.
Fl. 106053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
102
Devemos ressaltar que somente é justificável a exigência da multa qualificada
quando o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, nos casos
supracitados”.
Ao meu entender, o trabalho da auditoria passa a envolver a coleta probatória de
outros elementos (mais contundentes) cuja harmonia não deixe dúvidas de que se tratou de um
ato que ensejasse práticas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64. Tal fato já foi objeto de
apreciação em tópico supramencionado, instruído com a necessária materialidade.
Observe que a autoridade fiscal caracterizou, com evidências, o intuito doloso e
reiterado da recorrente, conforme se extrai do TVF:
263. No que se refere às despesas não comprovadas, como exposto em seção
específica, a fiscalizada utilizou-se de dispêndios não ratificados para reduzir seu
lucro tributável dos anos-calendário de 2010 a 2014. Vale ressaltar que, com
exceção do ano de 2008, a TV Ômega apurou prejuízo fiscal em todos os anos-
calendário desde a sua criação, em 1997.
264. Por meio do capítulo IV deste termo, é possível verificar as ações e/ou
omissões que resultaram na aplicação da multa de ofício de 150 %. Em resumo,
foi constatado que, além de não ter apresentado a comprovação necessária, em
muitos casos, entregou notas fiscais com identificações genéricas no que refere à
natureza dos serviços prestados.
265. Mormente, apurou-se a dedução indevida de gastos envolvendo empresas
que pertenciam ou estavam ligadas aos sócios da fiscalizada (Sandetur, EIS,
Conclusão, New Mídia, Tecnet etc.), como devidamente relatado. Diante das
respostas limitadas e que em nada contribuíram à confirmação da existência dos
aludidos dispêndios, restou claro que a fiscalizada lançou mão de operações
fictícias e de pagamentos sem causa advindos de contratações de serviços cuja
ocorrência não foi provada.
266. Dessa forma, concluiu-se pelo enquadramento dos fatos em tela no disposto
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, os quais
definem a conduta de sonegação e fraude:
(...)
267. As condutas relatadas neste termo caracterizam a ocorrência de fraude e a
intenção deliberada de não recolher os tributos devidos. Chama atenção o fato da
fiscalizada ter se beneficiado da construção desses prejuízos para obter descontos
em parcelamentos. De igual modo, indica-se o fato de a empresa ter
providenciado, após o início do procedimento fiscal, alterações contratuais no
intuito de dar aparência de normalidade a despesas indedutíveis (vide caso
despesas “JK”).
Ou seja, todo o contexto fático-probatório dos autos, em que se destacam os fatos
e circunstâncias que levaram à conclusão de que a contribuinte se valeu de operações fictícias e
de pagamentos sem causa envolvendo outras empresas ligadas a seus sócios, configurando-se,
Fl. 106054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
103
assim, a sonegação, a fraude e o conluio, de que tratam os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
1964.
Reproduzo por total concordância com o julgamento de piso:
Ao revés do que alega a contribuinte, já se demonstrou, no tópico deste voto em
que se apreciou a contestação à glosa de despesas não comprovadas (infração no
1), que ela não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar a
legitimidade da dedução das despesas em questão, razão pela qual foram
mantidas integralmente as respectivas glosas fiscais. Já no tópico deste voto em
que se apreciou a contestação ao lançamento de IRRF sobre pagamentos sem
causa ou sem operação comprovada (infração no 2), ficou devidamente
caracterizado que, em relação aos pagamentos tributados pelo autuante, não
houve a efetiva comprovação da sua causa ou da operação a que se referem.
Assim sendo, com relação à reiteração das alegações que, objetivando o
afastamento da multa, tentam descaracterizar a ocorrência dessas infrações,
cumpre apenas fazer remissão aos tópicos deste voto já citados, em que tais
alegações já foram devidamente rejeitadas.
Ademais, como visto alhures, é evidente que a utilização de artifícios contábeis para
mascarar receitas da atividade mediante simulação de empréstimos entre empresas interligadas já
é o bastante para bem configurar a conduta dolosa e justificar a qualificação da multa de ofício.
Desta forma, a situação submetida ao contencioso, destaca o conjunto probatório
que se sustenta, em síntese, as condutas imputadas como dolosas, que a meu ver, teriam
substância para tanto.
Ressalto, no entanto, que, em matéria de penalidade, a legislação tributária adota o
princípio da retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de
ato não definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
Nesse caso, o valor da multa qualificada mantida passa a ser de 100% (cem por
cento). Ressalto, ainda, que tal infração apenas deverá ser reconhecida no tocante à omissão de
receitas.
Da exclusão da responsabilidade solidária dos sócios e do contador da recorrente
Os sócios Amilcare e Marcelo foram responsabilizados com fulcro no art. 135, III do
CTN, conforme fls. 606-607, sob o argumento de que “praticaram atos com infração à lei e se
beneficiaram financeiramente do resultado das irregularidades”. Não obstante, a responsabilidade
também foi imputada ao contador da empresa.
Senão vejamos:
a. Da responsabilidade dos Sócios Administradores
278. A responsabilidade dos mencionados Sujeitos Passivos – Responsáveis é
atribuída com base no Inciso III do art. 135 do CTN, a seguir transcrito, posto que
Fl. 106055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
104
os mesmos, na qualidade de únicos sócios administradores comuns das empresas
TV OMEGA e TV MIDIA PUBLICIDADE, praticaram atos com infração à lei e se
beneficiaram financeiramente do resultado das irregularidades, posto que
reduziram indevidamente as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem como se
aproveitaram do passivo irregularmente acumulado na conta 2.2.1.01.04.0030 –
TV Mídia Publicidade Comercial para abater R$10.956.924,16 da dívida gerada
pela transferência de ativos da TV OMEGA para a TV MIDIA PUBLICIDADE.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
279. Os mencionados administradores são responsáveis pelas fraudes levadas a
efeito na contabilização de ingressos de recursos oriundos da empresa TV MIDIA
PUBLICIDADE, mascarados como passivos a pagar, mútuos ou empréstimos, mas
que de fato eram receitas oriundas da TV MIDIA PUBLICIDADE, decorrentes da
remuneração pela cessão dos espaços publicitários na REDE TV, bem como pela
utilização de sua estrutura, equipamentos e recursos humanos. Na qualidade de
sócios administradores também são responsáveis pela prática de falsidades
ideológicas para ocultar a participação da TV OMEGA nas transações, emitindo
documentos nos quais funcionários da TV OMEGA assinaram como se fossem
funcionários da TV MIDIA PUBLICIDADE, em evidente tentativa de ocultar a
participação da TV OMEGA nas transações e omitir sua remuneração pela
disponibilização da estrutura, dos equipamentos e dos espaços publicitários na
REDE TV, com evidente prejuízo para o fisco federal.
b. Da responsabilidade do Contador
280. Conforme relato detalhado exposto neste TVF, restou evidenciado que a
escrituração contábil apresentada pelo contribuinte – o qual se sujeita à apuração
do lucro real, é fraudulenta, e constitui mecanismo por meio do qual se aviltou os
cofres públicos em milhões de reais.
281. Como contador responsável pela empresa perante a RFB, com procuração
para representar a fiscalizada perante este órgão, e signatário das escriturações
entregues ao Fisco Federal, o Sr. TILON GOMES DE SOUZA FILHO encontrava-se
em posição única de oferecer a seu contratante sua expertise e seu
aconselhamento, na sua obrigação de cumprir a lei, e de ajudar a cumprir a lei. A
lei, em especial o Decreto 3000/99, é clara ao determinar que “a escrituração
deverá abranger todas as operações do contribuinte, os resultados apurados em
suas atividades no território nacional” (RIR/99, art. 251), e ainda que “a
escrituração será completa, (...) com individuação e clareza” (RIR/99, art.269).
Mais clara ainda é a lei quando determina que “constitui crime contra a ordem
tributária suprimir ou reduzir tributos, ou contribuição social e qualquer acessório
mediante as seguintes condutas: omitir informação, ou prestar declaração falsa às
Fl. 106056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
105
autoridades fazendárias; fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos
inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro
exigido pela lei fiscal; fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas,
bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de
pagamento de tributo. (Lei n° 8.137/1990)”.
282. Ao realizar as manobras contábeis evidenciadas neste TVF, TILON, ao
contrário do que era de se esperar de alguém em sua posição, afrontou todos os
comandos legais acima mencionados, dentre outros tantos, cometendo ao
mesmo tempo infrações administrativas e penais. Mais do que isso, TILON
viabilizou esquema fraudulento que culminou por fraudar o fisco federal em
milhões de reais, como fartamente demonstrado neste Termo de Verificação
Fiscal. Seu conhecimento técnico contábil foi condição sine qua non para
execução da manobra que veio a promover a inserção de elementos falsos em
livros contábeis e declarações fiscais, visando fraudar o fisco, e o mesmo
conhecimento afasta qualquer possibilidade de alegação de desconhecimento da
causa.
283. TILON atuou conjuntamente com os sócios-administradores da fiscalizada
para reduzir indevidamente as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, bem como se
aproveitar do passivo irregularmente acumulado na conta 2.2.1.01.04.0030 – TV
Mídia Publicidade Comercial para abater R$10.956.924,16 da dívida gerada pela
transferência de ativos da TV OMEGA para a TV MIDIA PUBLICIDADE. É ainda
corresponsável pelas fraudes levadas a efeito na contabilização de ingressos de
recursos oriundos da empresa TV MIDIA PUBLICIDADE, mascarados como passivos
a pagar, mútuos ou empréstimos, mas que de fato eram receitas oriundas da TV
MIDIA PUBLICIDADE, decorrentes da remuneração pela cessão dos espaços
publicitários na REDE TV, bem como pela utilização de sua estrutura,
equipamentos e recursos humanos. Foi responsável ainda pela manobra descrita
no capítulo VI deste TVF, que culminaram com a manutenção de passivo fictício
na contabilidade da empresa.
285. Pelo exposto, resta evidente a responsabilidade pessoal de TILON pelo
crédito tributário que ora se constitui, decorrente dos atos por ele praticados,
como contador responsável pelas escritas fiscais da empresa, com infração de lei,
nos termos do art. 135, II da Lei 5.172/66 (CTN), abaixo reproduzido.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
II - os mandatários, prepostos e empregados;
Em sede recursal, a recorrente aduz que:
“Ainda assim, aos sócios e ao contador da Recorrente, foi atribuída uma suposta
“Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Fl. 106057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
106
Social ou Estatuto”, consoante se verifica dos Demonstrativos de Responsáveis
Tributários.
Todavia, da leitura do mencionado demonstrativo, dois fatos causam espécie e
merecem ser refutados. Primeiro que a Autoridade Fiscal pretende a qualificação
da responsabilidade como solidária, quando, na verdade, faz menção, única e
exclusivamente, ao artigo 135, II, do CTN, que trata de verdadeira hipótese de
responsabilidade pessoal.
Segundo que, independentemente da modalidade de responsabilidade, a
Autoridade Fiscal tem o ônus não somente de demonstrar, mas comprovar quais
foram os atos praticados e que foram capazes de ensejar a responsabilização,
consoante adiantado no tópico “II.1 – Nulidade do lançamento por falta de
motivação do ato administrativo que ensejou a responsabilização: artigo 2o e 50
da Lei no 9.784/1999”.
Quanto a todos os argumentos suscitados, adianto que não merecem prosperar,
senão vejamos:
Por contrariar frontalmente a legislação sobre o assunto, não há como acolher a
tese defendida por alguns, segundo a qual a responsabilidade prevista no art. 135 do CTN seria
subsidiária.
As hipóteses de responsabilidade subsidiária são somente aquelas que se acham
previstas expressamente no CTN, a saber, as referidas no inciso II do art. 133 e no art. 134.
Quando quis tornar subsidiária a responsabilidade, o legislador complementar expressamente o
estipulou, de modo que se deve entender que suas estipulações expressas são taxativas.
Logo, não cabe presumir que a subsidiariedade atinja também o art. 135 e seus
incisos. Confrontando-se o art. 134 com o art. 135, verifica-se que as hipóteses previstas neste são
mais graves do que as daquele, de modo que não se poderia dispensar às hipóteses nele previstas
o mesmo tratamento dado às daquele.
Tampouco se admite que a responsabilidade prevista no art. 135, II e III, do CTN seja
substitutiva, a ponto de excluir a responsabilidade do próprio contribuinte.
Vale ressaltar, que é responsável pelo crédito tributário do sujeito passivo todo
aquele que pratica diretamente atos ou negócios com interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação tributária ou com infração à lei; há fortes evidências nos autos que
comprovam ações necessárias e suficientes dos impugnantes - pessoa física e pessoa jurídica -
para o cometimento de atos ilícitos dos quais resultaram fraude, sonegação e conluio para
diminuir o ingresso de recursos tributários no tesouro e benefício comum dos envolvidos, é
legítima, portanto, a sua inclusão no feito, na condição de responsáveis solidários.
Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e terceiros
prejudicados (Fazenda Pública, inclusive), por culpa no desempenho de suas funções, ou seja,
Fl. 106058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
107
pelos fatos decorrentes de sua má gestão, presumindo o dever de diligência do administrador,
consoante o novo Código Civil (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
“Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e
os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.”(destaques
acrescidos)
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato jurídico
tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como o ilícito que a
desfigurou.
A responsabilidade solidária por ato ilícito demanda que a pessoa a ser
responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por
substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
Perceba que o caso em tela se adequa a norma em vigência, sobretudo com a
participação, conhecimento e o poder de decisão, que foram em diversos momentos consagrados
e demonstrados no curso do feito fiscal, ainda mais com atos que ensejaram a confusão
patrimonial, em flagrante desrespeito ao princípio da entidade contábil.
O princípio contábil da ENTIDADE significa que cada empresa possui patrimônio
independente, mesmo se ambas têm o mesmo sócio, e quaisquer transações devem seguir os
procedimentos entre empresas independentes, não sendo admissível realizaram, entre si, quando
o objeto social da sociedade é desvirtuado e utilizado em diversas transações, o que indica
confusão patrimonial e irregularidade.
Para elucidar a questão, reproduzo trecho da lição de NEDER1 sobre a expressão
“interesse comum”, utilizada no art. 124, inciso I, do CTN:
“Solidariedade de Fato”
[...]
6.2. Conceito de interesse comum
[...]
Alf Ross, com muita habilidade, faz a distinção entre os interesses comuns e
coincidentes. Nos primeiros, as pessoas interessadas são vinculadas por circunstâncias externas
formadoras de solidariedade (consciência de grupo) que os une; enquanto, nos coincidentes, o
vínculo visa apenas atender a uma necessidade específica (tarefa).
Nos negócios jurídicos privados de compra e venda mercantil com pluralidade de
pessoas, por exemplo, podemos encontrar entre os contratantes interesses coincidentes,

1 Neder, Marcos Vinícius. Responsabilidade Tributária / Coordenadores Maria Rita Ferragut e Marcos Vinicius Neder,
São Paulo, Dialética, 2007, p. 39/42.
Fl. 106059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
108
contrapostos e comuns. Afinal, vendedores e compradores têm interesse coincidente na
realização do negócio (tarefa), mas interesses contrapostos na execução do contrato
(necessidades opostas). Já os interesses comuns situam-se em cada um no polo da relação: entre o
conjunto de vendedores e, de outro lado, entre os compradores. (...). O mesmo quando se trata
envolvendo atos entre empresas distintas, com o mesmo poder de gestão, como se verifica em
diversas procurações.
Não é outro entendimento de Paulo de Barros Carvalho, que sustenta que, nas
ocorrências em que o fato se consubstancie pela presença de pessoas, em posições contrapostas,
com objetivos antagônicos, a solidariedade vai instalar-se entre os sujeitos que estiverem no
mesmo polo da relação, se, e somente se, for esse o lado escolhido pela lei para receber o impacto
jurídico da exação.
Também a esta conclusão chegou Hugo de Brito Machado: “O fato de serem partes
em um contrato apenas significa que o legislador pode, por disposição expressa, instituir
solidariedade entre elas (...). Uma coisa é duas ou mais pessoas terem interesse na situação. Outra
é terem duas ou mais pessoas interesse comum na situação. Comprador e vendedor têm interesse
na compra e venda, mas não ser trata de interesse comum e sim de interesses contrapostos”.
Conclui-se, portanto, que o fato jurídico suficiente à constituição da solidariedade
não é o mero interesse de fato, mas sim o interesse jurídico que surge a partir da existência de
direito e deveres comuns entre pessoas situadas do mesmo lado de uma relação jurídica privada
que constitua o fato jurídico tributário.
Sendo assim, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN, “os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado” tem interesse comum com a empresa,
quando cometem, em benefício desta, “atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos”. Para corroborar esse entendimento, trago ensinamento de
PAULSEN2:
“Quanto à causa, a responsabilidade pode decorrer:
a) do interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal (art. 124, I); não se trata, aqui, de pluralidade de contribuintes, mas de
responsabilização de um terceiro, como no caso da responsabilidade do
comprador quando da aquisição de mercadoria mediante “meia nota”,
evidenciando seu interesse comum ao do vendedor (contribuinte do ICMS) no
subfaturamento com vista à evasão tributária, ou no caso de cometimento de
ilícito pelo sócio, em que a responsabilidade seria sua pessoal, mas em que a
operação foi feita em benefício da sociedade, atraindo a responsabilidade
solidária desta;
[...]

2 Paulsen, Leandro. Curso de direito tributário / Leandro Paulsen. - Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008,
p. 148/153.
Fl. 106060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
109
O art. 135, III, do CTN estabelece a responsabilidade pessoal dos diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelas
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos. Desse modo, o crédito, abrangendo o
tributo e a multa, seria devido pelo responsável exclusivamente.
73. Responsabilidade dos sócios-gerentes e administradores
Contudo, tendo o ato sido praticado em benefício da empresa, incide o art. 124, I,
do CTN, que estabelece a solidariedade em função do interesse comum, de modo
que, embora pudesse a responsabilidade do sócio-gerente ser pessoal, passará a
haver a responsabilidade solidária da própria empresa, sem benefício de ordem.
(...)” [Sublinhei].
Por conseguinte, deve ser verificada, no caso vertente, a presença dos elementos
necessários à caracterização da responsabilidade prevista no art. 135, quais sejam: o elemento
fático e o elemento pessoal3, uma vez que a responsabilidade tributária do art. 135, inciso III, atrai
a responsabilidade solidária prevista no art. 124, inciso I.
Quanto ao elemento fático (“atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos”), as circunstâncias que envolveram, bem como os atos que
evidenciaram a intenção ardilosa, com consequências no campo tributário e, eventualmente, na
área penal, sobretudo quando praticados contra o seu próprio Estatuto. São ilícitos que envolvem
as condutas descritas nos arts. 71 a 73 da Lei n.o 4.502/64, ou seja, sonegação, fraude ou conluio,
haja vista a qualificação da multa de ofício.
No presente caso, o elemento pessoal - a participação das pessoas4 descritas no
inciso III do art. 135 do CTN em atos que infringiram a lei - restou caracterizado para todos os
períodos autuados, haja vista a participação direta dos responsabilizados na relação negocial.
Os elementos probatórios produzidos pelo fisco, ao contrário do quanto alega a
Recorrente, não constituem meras presunções simples incapazes de fazer prova.
Pelo contrário, foram apuradas diversas provas e indícios contundentes, que
somados, permitem ao presente Julgador criar uma convicção segura de que a Recorrente
participou ativamente.
No caso dos indícios, precisas são as palavras de Fábio Piovesan Bozza:
Por se tratar de prova indireta, a conclusão sobre a existência do fato principal
desconhecido, a partir de indício, estará sujeita a diferentes graus de crença. Se o
fato desconhecido pode ter multiplicidade de causa, ou ser causa de muitos
efeitos, o indício isolado perde a força e impede o emprego da presunção.
Por isso, o quadro de indícios deve ser:

3 Ferragut, Maria Rita. Responsabilidade tributária e o Código Civil de 2002 / Maria Rita Ferragut. São Paulo: Noeses,
2013.
4 "III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado."
Fl. 106061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
110
- preciso: o fato controvertido deve ter ligação direta com o fato conhecido,
podendo dele extrair consequências claras e efetivamente possíveis, a ponto de
rechaçar outras possíveis soluções;
- grave: resultante de uma forte probabilidade e capacidade de induzir à
persuasão.
- harmônico: com os indícios concordantes entre si e não contraditórios, os quais
convergem para a mesma solução, de modo a aumentar o grau de confirmação
lógica sobre uma dada ilação. O que precisa ficar claro, nesse contexto, é que
apenas a conjugação de indícios coerentes, precisos e que se convergem para
uma presunção que gere confiança para o convencimento é que caracteriza a
prova em favor do fisco. (Planejamento tributário e autonomia privada. São Paulo:
Quartier Latin. 2015. P. 191/193)
Nesse sentido também caminhou a jurisprudência administrativa deste E. Conselho,
conforme atestam as ementas abaixo:
PROVA INDICIÁRIA - A prova indiciária para referendar a identificação do sujeito
passivo deve ser constituída de indícios que sejam veementes, graves, precisos e
convergentes, que examinados em conjunto levem ao convencimento do
julgador. (Acórdão no 104-23.293. DOU 30/10/2008).
PROVA INDICIÁRIA - A prova indiciária é meio idônea para referendar uma
autuação, desde que ela resulte da soma de indícios convergentes. É o caso dos
autos em resta patente a interposição de pessoa jurídica inexistente de fato.
(Acórdão no 107-09.175. DOU 18/02/2009)
ÔNUS DA PROVA - INDÍCIOS CONVERGENTES - O encargo de trazer prova aos
autos é do contribuinte quando o Fisco reúne vários fatos conhecidos que
representam indícios, os quais, reunidos e coordenados por processo lógico,
resultam no fato até então desconhecido e considerado como omissão de
receitas. (Acórdão no 108-07.991. DOU 01/12/2014)
Pelo que já foi relatado anteriormente, entendo que, diante do conjunto de indícios
colhidos na fiscalização, que ensejou a responsabilidade solidária dos envolvidos, entendo que não
merece qualquer reparo a ser feito na decisão de 1a instância, exceto do contador.
No presente caso, à responsabilidade tributária imputada à Telon, responsável pela
contabilidade do grupo, não se adequa à condição de diretor, gerente ou de representante da
pessoa jurídica.
Ademais, penso que a relação entre a pessoa jurídica e o contador, consubstanciada
no contrato de prestação de serviços, tem natureza mandamental onde o mandante (pessoa
jurídica) autoriza o mandatário (contador) a cumprir obrigações fiscais em seu nome.
Sob essa ótica, o enquadramento correto seria o inciso II daquele mesmo artigo do
CTN, que trata da responsabilidade, dentre outros, dos mandatários que pratiquem atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Fl. 106062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
111
Vê-se que está se tratando de conduta em que se exorbita dos poderes outorgados
o que significaria, no presente caso, agir sem o conhecimento do mandante. Poder-se-ia dizer que
a intenção do legislador seja mitigar a aplicação excessiva do princípio geral da objetividade. Daí
porque ao tratar da responsabilidade pessoal do agente, o enquadramento legal correto seria o
inciso II, alínea “b”, do CTN, e não o inciso I deste artigo, como mencionado.
Assim, a responsabilidade tributária do contabilista mandatário, com o surgimento
de relação jurídica para com o Fisco, existirá tão somente em três hipóteses: atos praticados com
excesso de poderes, atos praticados com infração de lei e prática de ilícitos tributários com dolo
específico contra o outorgante.
Haverá responsabilização pessoal quando os atos praticados com excesso de
poderes ou com infração de lei resultarem de atuação dolosa do contabilista, que age com plena
consciência de que está extrapolando os poderes que lhe foram outorgados ou violando a lei
tributária.
No presente caso, a autoridade lançadora não dispõe se haveria ou não
subordinação hierárquica entre a pessoa jurídica e o contador que, nessa linha, teria agido de livre
opção, logo intencional.
Na linha do exposto neste voto, o que se deve averiguar é se os atos praticados pelo
contador tinham ou não a anuência da empresa, quiçá em atendimento à solicitação dos
representantes legais da pessoa jurídica.
Não vislumbrei nos autos qualquer indicativo de que as irregularidades apuradas
tivessem ocorrido à revelia dos sócios da empresa, ou contrariando expressamente orientação por
elas transmitida.
Assim, entendo não caber a responsabilização do contador nos moldes efetuados
pela autoridade lançadora, devendo ser afastada.

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar, PARCIALMENTE, o Recurso Voluntário, acolhendo
apenas a preliminar de intimação por meio do E-CAC e a decadência em relação ao IRPJ e CSLL
integralmente para os anos-calendário 2010, 2011,e 2012, com exceção dos montantes de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL utilizados para quitar o parcelamento.
Quanto ao mérito, voto por dar provimento, PARCIAL, o Recurso Voluntário,
acolhendo e afastando a glosa dos itens relativo às empresas Tecnet Teleinformática Ltda e Tecnet
Comércio e Serviços Ltda., bem como o item referente as glosas residuais constantes no Anexo XIV
do Termo no 10/2018.
Na sequência, voto por dar provimento, PARCIAL, o Recurso Voluntário, acolhendo
e afastando o IRRF referente às empresas Tecnet Teleinformática Ltda e Tecnet Comércio e
Fl. 106063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.397 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.724132/2018-33
112
Serviços Ltda., assim como àqueles constantes no Anexo XIV do Termo no 10/2018, bem como
afastar a glosa a título de provisões não dedutíveis – RAT, no valor de no valor de R$ 1.463.995.
Por fim, VOTO por manter, parcialmente, os vínculos de responsabilidade solidária,
excluindo a responsabilidade do contador Tilon Gomes de Souza Filho. Não obstante, quanto à
multa qualificada, esta deve ser reduzida para 100% cem por cento, com base na retroatividade
benigna apenas referente às receitas omitidas.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 106064
DF CARF MF
Original